Tribunal: CARF
Processo: 12448.730276/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730276/2017-01
ACÓRDÃO
1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURO FELGUERA DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE CUSTOS. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
A ausência de comprovação idônea dos custos registrados na escrituração
contábil e utilizados na apuração do lucro líquido do exercício autoriza sua
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos da legislação de
regência. Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a efetividade e a
pertinência econômica dos dispêndios registrados.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE, NECESSIDADE E VINCULAÇÃO À
ATIVIDADE DA EMPRESA.
Para que as despesas com serviços, aluguéis, hospedagens e locações de
equipamentos sejam admitidas como dedutíveis na apuração do lucro real,
exige-se a observância dos critérios legais de necessidade, usualidade e
efetiva vinculação com a atividade operacional da pessoa jurídica, nos
termos do art. 299 do RIR/99 e legislação correlata. A ausência de
comprovação fática e documental desses requisitos enseja sua glosa pela
autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para restabelecer a dedução de R$ 115.277,94 (cento e
quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos) no levantamento da base
de cálculo das exigências, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
2

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados com vista à constituição e cobrança de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 21.694.162,29 e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$ 7.809.898,43, ambos resultando da soma de principal,
multa e juros, relativas a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2012.
Referidos lançamentos decorreram da constatação, pela autoridade autuante, das
seguintes infrações: a) bens de natureza permanente deduzidos como custo ou despesa; b) glosa
de despesas não necessárias; c) glosa de despesas não comprovadas; d) adições não computadas
na apuração do lucro real.
Transcrevo abaixo trechos relevantes do Termo de Verificação Fiscal (fls. 24-77):
1.1. Indicadores pertinentes à seleção do contribuinte apontavam para excesso de
custos e despesas em comparação com a receita líquida declarada na DIPJ. Com
efeito, a soma das despesas operacionais (R$ 370.842.052,84) equivalia a 103,45%
da receita líquida (R$ 358.473.273,46). Daquele montante de despesas, 89,4% (R$
331.755.593,46) estava representada pela rubrica “Prestação de Serviço por
Pessoa Jurídica” (Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral, linha 04),
sendo esta o foco central das verificações levadas a efeito.
3.2. DEDUÇÃO EXCEDENTE AOS VALORES CONTABILIZADOS
O exame prévio da situação contábil/fiscal permitiu verificar, de plano,
inconsistência concernente ao montante deduzido na DIPJ em confronto com os
saldos constantes da ECD. De fato, efetuado o cotejamento entre os saldos
constantes do balancete analítico (antes do encerramento das contas de
resultado e que consta dos autos) com os saldos informados nos demonstrativos
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
3
de cálculo apresentados na resposta ao item 6, do Termo no 01/2014, que
compõem as linhas 04, 16, 17 e 34, da Ficha 05A, da DIPJ do Ex. 2013, período-
base 2012, foram verificadas diferenças indicativas de excesso de dedução.
3.3. GLOSAS DE DESPESAS OPERACIONAIS
3.3.1. Intimações e Respostas da Fiscalizada
De acordo com o exame levado a efeito, a Fiscalizada deixou de comprovar
adequadamente os requisitos legais previstos para dedutibilidade de parte
específica de seus custos e/ou despesas operacionais. A empresa foi intimada
(Termo no 02 – Intimação Fiscal, de 02/03/2015), num primeiro momento, a
trazer à colação a comprovação, através de documentação hábil e idônea,
correspondentes aos contratos (quando existentes), documentos fiscais (notas
fiscais, faturas, etc), e os documentos referentes às respectivas liquidações
financeiras, referentes à parte dos lançamentos contábeis, selecionados nas
contas contábeis que se seguem, os quais se encontram discriminados nos Anexos
de 2 a 8:
- Anexo 2: Conta 4140802 - SERVICOS PROFISSIONAIS P.JURIDICA;
- Anexo 3: Conta 4140810 - CONSULTORIA;
- Anexo 4: Conta 4140818 - ENGENHARIA/CONSTRUCAO;
- Anexo 5: Conta 4140102 - ALUGUEL;
- Anexo 6: Conta 4140925 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS;
- Anexo 7: Conta 4140804 - FRETES E CARRETOS;
- Anexo 8: Conta 4140901 - BENS NAO IMOBILIZADOS. (...)
De posse da documentação disponibilizada pela Fiscalizada (relativa aos
lançamentos selecionados nos Anexos), promoveu-se o seu cotejamento com os
registros contábeis correspondentes, o que revelou a existência de deficiências,
inconsistências ou falta de comprovação, em relação a alguns itens constantes
nos anexos.
3.3.3. Deduções Glosadas
Delineado o escopo de dedutibilidade dos dispêndios que foram analisados, a
partir dos Anexos ao Termo no 02/2015, em que colimavam os critérios de
amostragem admitidos em auditorias da espécie, fundados nos princípios de
relevância e materialidade, passamos a identificar os itens de lançamentos para
os quais foram constatadas infrações. Informa-se que em relação aos Anexos 2 e 7
não foram identificadas ocorrências passíveis de glosa:
3.3.3.1. Anexo 3 ao Termo no 02/2015 - Conta 4140810 – CONSULTORIA e Outros
Registros da Conta:
A planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram inconsistências que
redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 3 - Conta 4140810 –
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
4
CONSULTORIA (e outros registros contábeis desta conta). Em seguida às planilhas,
referenciamos os aspectos de fato e de direito que justificaram as glosas
imputadas ao contribuinte.

Justificativas para itens do Anexo 3 e Outros:
(Item 2) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 22.100,00. Na resposta ao Termo
02/2015, houve a apresentação de uma prestação de contas para reembolso de
despesas da empresa SIGAUD, TRENGROUSE, FIGUEIRA & PORTUGAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS, no total dispendido, além de cópia de comprovante
de pagamento e outros documentos. Na referida prestação, foi identificada que a
despesa compunha-se basicamente de:
a) Pagamento (R$ 2.100,00) pela obtenção de vistos temporários de trabalho de
empregados estrangeiros que não integraram os quadros da Fiscalizada (SERGIO
TOMAZ PAREDES e ERNESTO CORDERA); b) Outra parte referia-se à inscrição
estadual e cadastramento no Sintegra da empresa ELETRO CONSULTORIA
EMPREENDIMENTOS LTDA, em Santo Antônio dos Lopes/MA, no valor de R$ 20
mil, valor considerado elevado para a operação (inscrição cadastral).
Através do item 3.1 do Termo 17/2017, houve intimação para comprovação da
efetividade e necessidade dos serviços prestados. Na resposta de 29/09/2017, a
Fiscalizada limitou-se a repetir a mesma documentação anteriormente
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
5
disponibilizada na resposta ao Termo 02. Especificamente em relação à despesa
“a” acima (vistos de entrada), anexou cópia do Diário Oficial da União de
07/03/2012 com a autorização de visto das pessoas acima identificadas,
expressamente vinculadas (no DOU) à empresa INTEGRAL ENGENHARIA LTDA,
contratada pela Fiscalizada. Além disso, em relação à despesa “b”, anexou extrato
da Secretaria de Fazenda do estado do Maranhão e ficha cadastral da Fiscalizada.
Cumpre avaliar que em relação à despesa com vistos (“a”), a despeito de
declaração (anexa também à resposta) de que a obrigação para a obtenção dos
vistos era dela (Fiscalizada), não houve comprovação a esse respeito. Nos dois
contratos apresentados (ainda na resposta ao Termo 02), de números
8360100038 e 8360100010, com a INTEGRAL ENGENHARIA não identificamos
nenhuma cláusula nesse sentido, assim como a Fiscalizada não apontou a
existência dessa alegada obrigação. Ao contrário, o exame do Contrato
8360100038 – cujos termos são idênticos (padronizados) a uma série de contratos
disponibilizados, cuja tradução juramentada foi providenciada (para o contrato
com outra empresa, na resposta ao item 2.b, do Termo no 14/2017) -, encaminha
para sentido contrário ao que a Fiscalizada agora vem alegar. A cláusula 5.1 do
Contrato 8360100038 esclarece:
“A CONTRATADA declara que tem capacidade técnica e financeira suficiente para
executar o Objeto do Contrato e que é a única empregadora dos funcionários a
serem escolhidos para o cumprimento das obrigações geradas pelo Contrato.”
(Grifamos).
A cláusula 5.3 define claramente: ”Ademais, a CONTRATADA declara que ...
compreende perfeitamente as condições para execução do Escopo.
Consequentemente, a CONTRATADA não terá direito a ... pagamentos adicionais
ou reivindicações em razão e custos adicionais...”.
Já a cláusula 5.5 arremata: ”A CONTRATADA declara que qualquer trabalho que
não seja expressamente mencionado nos documentos do Contrato, mas que
possa razoavelmente ser entendido como necessário para alcançar o Objeto do
Contrato, será executado pela CONTRATADA como se tivesse sido
especificamente descrito nos documentos do Contrato e que tal trabalho não será
entendido como causa para aumento do Escopo e, consequentemente, em
nenhum caso dará direito à CONTRATADA de reclamar um aumento do Preço.” E
a cláusula 6.7 vem sepultar a questão: ”A CONTRATADA, arcando com todos os
custos e de acordo com o Escopo do Contrato, fornecerá e transportará
tempestivamente para o Local todos os equipamentos, e ... mão-de-obra
necessários para a execução do Contrato.” Logo, a obrigação não era da
Fiscalizada, de vez que o preço do contrato abrangia todo seu escopo.
Tendo havido pagamento para contratação de pessoal, no âmbito do contrato
com a INTEGRAL ENGENHARIA LTDA, isso ocorreu por mera liberalidade, o que
nos permite concluir que não houve comprovação da necessidade para obtenção
dos vistos (R$ 2.100,00).
Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
6
Em relação à despesa para a inscrição estadual e cadastramento no Sintegra (“b”),
os documentos (prestação de contas e recibos) apontam que a inscrição estadual
referia-se à ELETRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ No
09.476.175/0001-44, e não à própria Fiscalizada. O extrato da Secretaria de
Fazenda do Maranhão, exibido na resposta ao Termo 17, não comprova que o
pagamento de R$ 20.000,00 era em prol da Fiscalizada, sequer possui valor, e está
em desacordo com a prestação de contas e com o recibo fornecido pelo
representante da ELETRO CONSULTORIA, pois tais documentos indicam se tratar
dos interesses de terceiros. Logo, não houve comprovação da necessidade em
relação à inscrição de outra empresa no valor dispendido (R$ 20.000,00).
Portanto, em razão da falta de comprovação da necessidade das despesas
descritas “a” e “b”, faz-se necessária a glosa integral deste item no valor de R$
22.100,00.
(Item 4) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 53.782,72. Na resposta ao Termo
02/2015, houve a apresentação da nota fiscal 11, emitida pela ACCEDA
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, além de cópia de comprovante de
pagamento. A descrição dos serviços na nota fiscal indicava "Assessoria e
consultoria na implementação de negócios" e "Abertura de novos canais
comerciais e identificação de novas oportunidades de empreendimentos".
Considerando imperiosa a comprovação da efetividade dos serviços e da
necessidade dos mesmos, a Fiscalizada foi intimada a aditar novos elementos
comprobatórios, através do item 3.2 do Termo 17. Entretanto, apenas
reapresentou o que já tinha disponibilizado (Termo 02), deixando de apresentar
elementos que corroborassem a ocorrência, de fato, da prestação, tais como atas,
relatórios técnicos com descrição dos objetivos e resultados alcançados,
prestação de contas, contratos celebrados após à consultoria, identificação e
documentação dos “novos empreendimentos”, dentre outros.
Portanto, deixou de comprovar a efetividade e a necessidade dos serviços,
fazendo-se necessária a glosa integral deste item no valor de R$ 53.782,72.
(Item 11) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 59.079,18. Na resposta ao Termo 02,
houve a apresentação de uma prestação de contas para reembolso de despesas
da empresa LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO
PIRES, acima do total dispendido, além de cópias de notas fiscais, porém sem
exibição de comprovante de pagamento das mesmas, como intimado. Na referida
prestação, foi identificada que a despesa compunha-se basicamente de: (a) nota
fiscal 24.067, emitida pela OVERSEAS CONSULTORIA LTDA, contra a SIGAUD,
TRENGROUSE, FIGUEIRA & PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$
38.679,18. A descrição desta nota aponta que os serviços eram a obtenção de
vistos temporários de pessoas não identificadas;
(b) nota fiscal 726, emitida por EDUARDO DUARTE SERVIÇOS LTDA, contra
SIGAUD, TRENGROUSE, FIGUEIRA & PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, no
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
7
valor de R$ 20.400,00. A descrição desta nota aponta que os serviços
correspondiam a “Assessoria junto ao Ministério do Trabalho”.
Diante das indefinições das pessoas que obtiveram os vistos, e considerando
imperiosa a comprovação da efetividade dos serviços e da necessidade dos
mesmos, a Fiscalizada foi intimada a aditar novos elementos comprobatórios,
através do item 3.3 do Termo 17. Na resposta, a Fiscalizada firmou declaração no
mesmo sentido que a feita em relação ao item (2) acima, ou seja, que se trata de
despesas com a obtenção de vistos de pessoal estrangeiro era sua obrigação, em
razão dos vínculos contratuais celebrados com a empresa INTEGRAL ENGENHARIA
LTDA. Apresentou ainda documentos da emigração e cópia do DOU 251, de
30/12/2011.
As considerações aplicáveis ao caso são as mesmas relatadas para o item (2)
supra, as quais aqui se incorporam como se transcritas estivessem.
Sinteticamente, vale dizer, o exame das obrigações contratuais revela que era
encargo da INTEGRAL ENGENHARIA LTDA a seleção e contratação de pessoal para
execução dos contratos. Portanto, em razão da falta de comprovação da
necessidade das despesas descritas, faz-se necessária a glosa integral deste item
no valor de R$ 59.079,18.
(Item 12) Valor da despesa: R$ 63.931,81; Valor da Glosa: R$ 166.222,51
(verificação ampliada). Na resposta ao Termo 02, a Fiscalizada declarou não haver
contrato em relação aos serviços tomados à empresa VORDIS CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ no 07.919.610/0001-32, sediada em Florianópolis/SC.
Enviou a nota fiscal 053, emitida pela VORDIS, no valor de R$ 63.931,81 e
respectivo comprovante de pagamento. A nota fiscal não descreve que tipo de
serviço se trata, apenas indica referir-se aos meses de dezembro de 2011 a abril
de 2012, indicando corresponder a prestações de trato sucessivo. Diante das
deficiências, e considerando imperiosa a comprovação da efetividade dos serviços
e da necessidade dos mesmos, a Fiscalizada foi intimada a aditar novos elementos
comprobatórios, através do item 3.4 do Termo 17. Por indicar prestações
sucessivas, a intimação do item 3.4 do Termo 17 estendeu-se para todos os
débitos contabilizados relativamente a esse prestador (daí o valor glosado superar
o valor do item 12, único daquele fornecedor naquele Anexo 3). Os demais gastos
efetuados com o fornecedor em 2012 foram:

Na resposta, a Fiscalizada limitou-se a exibir o documento denominado “Termo de
Acordo Extrajudicial”, que pouco acresce ao deslinde das indefinições objeto da
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
8
intimação do Termo 17, pois apenas se referem a acordo para pagamento de
outras notas fiscais (todas supostamente emitidas em 2014, e ao que consta sem
relação alguma com as notas do ano auditado).
Portanto, em razão da falta de comprovação da efetividade da prestação das
despesas contabilizadas, faz-se necessária a glosa integral deste item (no valor R$
63.931,81) somadas aos demais débitos contabilizados (no valor R$ 102.290,78),
totalizando a glosa no montante de R$ 166.222,51. (Item 19) Valor da despesa,
igual à glosa: R$ 54.000,00. Na resposta ao Termo 02, a Fiscalizada declarou ter
havido estorno da NF 3267, de R$ 54.000,00, referente aos serviços tomados à
empresa SQS ASSESSORIA LTDA. Entretanto, não indicou o lançamento
correspondente; busca efetuada no arquivo digital do SPED alusivo à ECD
igualmente não possibilitou a identificação da ocorrência de nenhum estorno. Em
decorrência, houve intimação através do item 1, do Termo no 13/2016, para a
Fiscalizada comprovar o aludido estorno contábil. Na resposta, a Fiscalizada, sem
apresentar qualquer documento comprobatório, declarou que a nota fiscal 3267
(a qual não foi apresentada) compõe o saldo de ajuste, promovido apenas em
31/03/2015, na conta contábil 4.2.99.07, no valor de R$ 1.156.889,77.
Ao deixar de exibir a referida nota fiscal, caracteriza-se de plano a dedução
indevida, porquanto sequer podemos afirmar que os serviços tenham sido
efetuados ou não. Quanto à alegação de estorno, ao verificar o lançamento como
retratado na resposta ao Termo 13, apuramos que se trataria de perdão de dívida,
conforme lançamento extraído do Diário:

O lançamento acima não tem o condão de afastar a glosa que aqui se perfaz, uma
vez que não comprova que o dispêndio questionado faz parte efetivamente do
saldo do ajuste levado a efeito. Ainda que fizesse, caberia o pagamento da
diferença de imposto, pois, cumpre rememorar, que em 2015 houve prejuízo
fiscal, no valor de R$ -2.117.835,83, conforme explicitado no item 1.4 deste
Termo, o que afasta a possibilidade de mera postergação no pagamento do
imposto, de vez que se o valor da receita reconhecida (R$ 54.000,00) fosse
alocado no ano correto (2012), o lucro deste ano restaria aumentado daquele
valor, ao passo que o mesmo valor sendo retirado de 2015, apenas faria aumentar
o prejuízo apurado.
Portanto, cumpre perfazer a glosa total deste item, no valor de R$ 54.000,00, por
falta de documento fiscal, da comprovação da efetividade dos serviços prestados
e do estorno alegado, sendo inaplicável a hipótese de postergação.
(Item 20) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 162.939,71; (29) Valor da despesa,
igual à glosa: R$ 166.016,27; (30) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 33.213,25;
(34) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 439.058,60; (49) Valor da despesa, igual à
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
9
glosa: R$ 298.277,91 (todos do Anexo 3) e (232 do Anexo 4) Valor da despesa,
igual à glosa: R$ 340.059,05. Glosa total de R$ 1.439.564,79.
Todos esses itens podem ser vinculados entre si, pois a narrativa e
fundamentação são idênticas. Na resposta ao Termo 02, houve a apresentação
das respectivas notas fiscais 13, 14, 15, 16, 22 e 21, emitidas pela empresa
ELETRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 09.476.175/0001-44,
com sede em São Luis/MA, além de cópia dos comprovantes de pagamento
correspondentes. A descrição dos serviços nas notas fiscais indicava "Honorários
Advocatícios de Assessoria Referente Resolução ICMS Interestadual” ou outra
descrição bem próxima a isso. Considerando que segundo afirmativa da
Fiscalizada não houve celebração de contrato com a empresa em tela, bem como
o fato de não ter sido localizada nos sistemas desta RFB nenhuma DIPJ (nem no
Simples Nacional) transmitida pela fornecedora, referente ao ano de 2012, aliada
à peculiar descrição constante das notas fiscais, considerou-se imperiosa a
comprovação da efetividade dos serviços e da necessidade dos mesmos, tendo
sido a Fiscalizada intimada a aditar novos elementos comprobatórios, através do
item 3.6 do Termo 17 (o item 49 foi inadvertidamente trocado por 39, sem que
isso prejudicasse a compreensão da solicitação fiscal). Na resposta, a Fiscalizada
limitou-se a apresentar os mesmos elementos já exibidos na resposta ao Termo
02 (Notas fiscais e comprovantes de pagamento), deixando, portanto, de
comprovar a efetividade e necessidade dos serviços descritos.
Portanto, em razão da falta de comprovação da efetividade e da necessidade das
despesas descritas, fazse necessária a glosa integral destes itens que totalizam a
cifra de R$ 1.439.564,79, computado o item 232 do Anexo 04.
(Item 21) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 25.200,00; (Item 43) Valor da
despesa, igual à glosa: R$ 29.462,50; (Item 51) Valor da despesa, igual à glosa: R$
69.000,00 e (Item 52) Valor da despesa, igual à glosa:
R$ 24.813,01. Glosa total de R$ 148.475,51.
Todos esses itens podem ser vinculados entre si, pois a narrativa é semelhante e a
fundamentação é idêntica. Tais despesas referem-se à obtenção de vistos
temporários de trabalhadores estrangeiros. Na resposta ao Termo 02, não houve
apresentação de documentação comprobatória em relação ao item (21), o que foi
suprido na resposta ao Termo 13, tendo sido apresentada a respectiva nota fiscal
24.634, emitida pela empresa OVERSEAS CONSULTORIA LTDA, junto com
comprovante de pagamento. Para o item (43) houve a apresentação de uma
prestação de contas para reembolso de despesas da empresa LANNA RIBEIRO,
CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES (LCCF), que era integrada
pela cópia da nota fiscal 004, emitida pela empresa NIDDA RJ PARTICIPAÇÕES
LTDA, além do comprovante de pagamento da mesma. Para os itens (51 e 52)
foram apresentadas também a prestação de contas (da LCCF) e as respectivas
notas fiscais 006 (emitida pela NIDDA no valor de R$ 69.000,00) e a notas 27796,
26909, 27858 e 27859 (emitidas pela OVERSEAS que cobrem os R$ 24.813,01 do
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
10
item 52), porém sem os comprovantes de pagamento, como intimado no Termo
02.
Todas as notas aqui referidas continham descrição alusiva a gastos com obtenção
dos vistos, porém sem discriminação dos trabalhadores. Diante das indefinições
das pessoas que obtiveram os vistos, e considerando imperiosa a comprovação da
efetividade dos serviços e da necessidade dos mesmos, a Fiscalizada foi intimada
a aditar novos elementos comprobatórios, através do item 3.7 do Termo 17. Na
resposta, a Fiscalizada firmou declaração no mesmo sentido que a feita em
relação ao item (2) acima, ou seja, que se trata de despesas com a obtenção de
vistos de pessoal estrangeiro era sua obrigação, em razão dos vínculos contratuais
celebrados com a empresa INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.
As considerações aplicáveis ao caso são as mesmas relatadas para o item (2)
supra, as quais aqui se incorporam. Sinteticamente, vale dizer, o exame das
obrigações contratuais revela que era encargo da INTEGRAL ENGENHARIA LTDA a
seleção e contratação de pessoal para execução dos contratos. Portanto, em
razão da falta de comprovação da necessidade das despesas descritas, faz-se
necessária a glosa integral destes itens, que totalizam a cifra de R$ 148.475,51.
(Item 31) Valor da despesa: R$ 33.464,98; Valor da Glosa: R$ 33.176,98. Na
resposta ao Termo 02/2015, não houve nenhuma apresentação de documentação
comprobatória dos gastos. Diante da omissão, e considerando imperiosa a
comprovação da efetividade dos serviços e da necessidade dos mesmos, a
Fiscalizada foi intimada a aditar novos elementos comprobatórios, através do
item 3.3 do Termo 17. Na resposta, a Fiscalizada exibiu uma prestação de contas
para reembolso de despesas da empresa LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA,
CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES, no valor de R$ 10.397,99, logo aquém do total
dispendido, além de cópias de notas fiscais, e outros documentos correlatos.
Contudo, do conjunto probatório, tem-se que os documentos não comprovam a
necessidade das despesas relacionadas com a prestação de contas no valor de R$
10.397,99, exceto quanto aos gastos referentes ao registro da 6a Alteração do
Contrato Social na Jucerja, no valor de R$ 288,00, cuja ata fora antes
disponibilizada, a qual atesta a compatibilidade de datas, bem como a atuação
direta do representante Felipe Portugal. Em relação à diferença entre o valor
dispendido e a prestação de contas, no montante de R$ 23.066,99, sequer foi
apresentada qualquer documento.
Pelo exposto, considerada a comprovação dos R$ 288,00 acima referidos, cumpre
perfazer a glosa parcial deste item, no valor de R$ 33.176,98, por falta de
documentação comprobatória da dedução (ref. aos R$ 23.066,99), e da
efetividade dos serviços prestados e da necessidade dos gastos efetuados (ref. aos
R$ 10.397,99).
(Item 39) Valor da despesa, igual à glosa: R$ 31.348,05. Na resposta ao Termo
02/2015, não houve nenhuma apresentação de documentação comprobatória
dos gastos. Em decorrência, houve reintimação através do item 2, do Termo no
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
11
13/2016, para a Fiscalizada suprir a omissão. Na resposta, a Fiscalizada exibiu uma
prestação de contas para reembolso de despesas da empresa LANNA RIBEIRO,
CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES, no valor de R$ 32.504,05,
logo, acima do total dispendido, além de cópias de três notas fiscais (todas com
descrição referente a obtenção de vistos temporários de trabalho, porém sem
discriminação dos trabalhadores), um recibo e um comprovante de pagamento.
Diante das indefinições das pessoas que obtiveram os vistos, e considerando
imperiosa a comprovação da efetividade dos serviços e da necessidade dos
mesmos, a Fiscalizada foi intimada a aditar novos elementos comprobatórios,
através do item 3.3 do Termo 17. Na resposta, a Fiscalizada firmou declaração no
mesmo sentido que a feita em relação ao item (2)
acima, ou seja, que se trata de despesas com a obtenção de vistos de pessoal
estrangeiro era sua obrigação, em razão dos vínculos contratuais celebrados com
a empresa INTEGRAL ENGENHARIA LTDA. Apresentou ainda os mesmos
documentos referentes ao item (11) acima, ou seja, da emigração e cópia do DOU
251, de 30/12/2011.
Assim, como os itens 2, 11 e este (39) estão diretamente relacionados ao mesmo
tema, tem-se que as considerações aplicáveis ao caso são as mesmas relatadas
para o item (2) supra, as quais aqui se incorporam.
Sinteticamente, vale dizer, o exame das obrigações contratuais revela que era
encargo da INTEGRAL ENGENHARIA LTDA a seleção e contratação de pessoal para
execução dos contratos. Portanto, em razão da falta de comprovação da
necessidade das despesas descritas, faz-se necessária a glosa integral deste item
no valor de R$ 31.348,05.
3.3.3.2.
Anexo
4
ao
Termo
no
02/2015
-
Conta
4140818
-
ENGENHARIA/CONSTRUÇÃO e Outros Registros da Conta
A planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram inconsistências que
redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 4 - Conta 4140818 -
ENGENHARIA/CONSTRUÇÃO (e outros registros contábeis da desta conta).
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
12

Justificativas para itens do Anexo 4 e Outros (fora do Anexo):
(Itens 1, 20, 213 e 214) - A análise desses itens contempla as operações
decorrentes do contrato 8360100007, celebrado em 26/08/2011, com a empresa
EMBRALOC LOCADORA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ no 06.167.644/0001-55. Na resposta ao Termo 02, o contribuinte
apresentou o contrato acima referido, as notas fiscais 1151 e 769, recibos
proformas e comprovantes de pagamento. Contudo, pontualmente, verificaram-
se divergências quanto a esses itens. A leitura do contrato permitiu concluir que o
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
13
seu escopo era a montagem e entrega de edificações pré-fabricadas, destinadas
para o acampamento e instalações provisórias na obra, ao preço total cotado em
R$ 6.089.593,09, para execução prevista até janeiro de 2012. A despeito do
contido no item “2.c” do Termo 14, a Fiscalizada não disponibilizou os anexos
descritos na cláusula 4.2 do contrato, prejudicando a análise fática das despesas
contabilizadas. De plano, entretanto, foi possível avaliar que se tratava de bens de
natureza permanente, que deveriam ser removidos da planta da obra (consoante
sugere a descrição do Anexo VI – Planos Edifícios Temporários da Obra, que não
foi entregue). Deveriam, por sua natureza, ter sido alocados no ativo imobilizado
e não deduzidos como despesas incorridas. Diante da impropriedade, a Fiscalizada
foi intimada, por meio do item 3.8 do Termo 17, da seguinte forma:
“3.8. Itens 1, 20, 213 e 214, do Anexo 4, referentes ao fornecimento da empresa
EMBRALOC LOCADORA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA:
justificar a não inclusão dos bens adquiridos (edificações modulares pré-
fabricadas) no ativo permanente da empresa auditada, ou comprovar disso estar
legalmente dispensada. Apresentar documentação comprobatória correlata ao
início efetivo do uso de tais equipamentos. Comprovar, outrossim, a destinação
dada quando da remoção de tais bens área construída ou, caso tal remoção não
tenha ocorrido, comprovar que os bens integram a planta da usina”.
Na resposta encaminhada, a Fiscalizada fez apresentar uma justificativa por
escrito, datada de 29/09/2017, além dos documentos “Change Order 0013”,
datado de 04/02/2014, e “Minutes of Meeting PARNAÍBA I”, datado de
23/04/2015 (produzido já no curso da ação fiscal), ambos em inglês. Na
justificativa, houve alegação da necessidade de construção da estrutura como
refeitórios, área de lazer e descanso para os funcionários. Continuando a
explanação, informa que houve a venda desse pequeno complexo para a
contratante da obra (UTE PARNAÍBA S.A), o que não estava inicialmente previsto,
como afirma a própria Fiscalizada. A resposta então se limitou à tentativa de
justificar a não inclusão dos bens no ativo permanente, nada sendo mencionado
se os bens foram removidos em definitivo da planta, tampouco o início da
utilização dos mesmos.
Na sequência do procedimento, foi lavrado o Termo no 18, nos seguintes dizeres:
“1. Completar a resposta prestada aos itens 3.8, 3.11 e 3.24 do Termo no 17/2017,
referentes aos bens de natureza permanente, contabilizados como despesa
incorrida em 2012, apresentando:
a) A tradução juramentada dos documentos intitulados “Change Order no 0013” e
“Minutes of Meeting PARANAÍBA I”;
b) A comprovação de que os itens que compõem os denominados “DF’s Camp” e
“Temporary site offices” descritos no item 2 ("Clarifications") do documento
“Change Order no 0013” são os mesmos a que se referem os itens 3.8, 3.11 e 3.24
do Termo no 17/2017;
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
14
c) A comprovação dos pagamentos indicados no item 7, do documento “Change
Order no 0013”; as notas fiscais emitidas pela Fiscalizada; as contabilizações
efetuadas; os controles contábeis, fiscais e patrimoniais realizados; enfim, estes e
quaisquer outros elementos de prova, julgados relevantes, para comprovação da
realização das operações acordadas no documento “Change Order no 0013”.”
Em 27/11/2017, a Fiscalizada apresentou resposta, trazendo à colação as
traduções solicitadas, nova justificativa reduzida a termo, extratos bancários
comprobatórios dos ingressos da venda acordada com a contratante, bem como
os lançamentos contábeis de tais recebimentos. Mas, a rigor, não logrou
comprovar que os bens objeto da presente análise eram os mesmos que foram
alienados, como intimada no item “b” acima.
Fica claro que a aquisição dos bens tinha como destinação a configuração do
acampamento para o desenvolvimento da obra e atendimento das necessidades e
comodidades dos empregados e contratados alocados no canteiro de obras.
Portanto, o procedimento esperado seria a remoção dos mesmos após a fase de
construção da usina. Os bens adquiridos, bem como os serviços de
montagem/instalação, estão perfeitamente descritos nos documentos fiscais, e
estão em consonância com o contrato. Os pagamentos da aquisição de tais bens
também foram comprovados. Contudo, o exame dos documentos postos à
disposição revela que a contabilização da forma em que foi feita alterou
indevidamente a base de cálculo do imposto, violando os preceitos contidos nas
legislações societária (art. 179, IV, da Lei no 6.404/76 e CPC 27) e tributária (art.
301, c/c arts. 247,§ 1o, e 251, do RIR/99, e supletivamente o art. 247, § 2o, c/c art.
273, do mesmo diploma). Se de um lado há clareza quanto aos bens adquiridos e
sua finalidade, pois isso consta do teor do contrato 8360100007, de outro,
cumpre realçar, subsiste obscuridade, uma vez que o documento “Change Order
no 0013” assinala apenas, de forma genérica, sem especificar quais os bens, a
venda da Fiscalizada para a ENEVA do campo (acampamento) e dos escritórios
locais temporários, cuja transferência teria se aperfeiçoado a partir de
1o/01/2013. E não foi apresentado nenhum documento que comprove que os
bens adquiridos foram os mesmos posteriormente alienados, e o ônus dessa
prova recai sobre a Fiscalizada. Os anexos de I a VI do contrato 8360100007 e os
Anexos 1 e 2 do documento “Change Order no 0013” poderiam aclarar as dúvidas
subsistentes. Noutras palavras, a Fiscalizada não logrou comprovar, de forma
efetiva e precisa, como intimada através do item 1 do Termo no 18, que os bens
que compõem os denominados “DF’s Camp” e “Temporary site offices”, descritos
no item 2 ("Clarifications") do documento “Change Order no 0013”, são os
mesmos a que se referem os itens 3.8, 3.11 e 3.24 do Termo 17/2017.
Ainda que admitíssemos que os bens aqui tratados fizeram parte do
acampamento e escritórios vendidos, ou que a Fiscalizada venha a comprovar isso
na fase litigiosa, acaso esta venha se estabelecer, não poderíamos ignorar o fato
de que, embora intimada a comprovar a destinação dada quando da remoção de
tais bens da área construída ou, caso tal remoção não tenha ocorrido, comprovar
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
15
que os bens continuaram integrando a planta da usina (item 3.8 do Termo 17), a
Fiscalizada igualmente não logra comprovar com efetividade e precisão a
requisição feita pela Fiscalização. O único elemento de prova que aponta a data
de alienação como sendo a partir de 1o/01/2013 é documento “Change Order no
0013”, conforme consta do item 2 ("Clarifications"). Todos os demais documentos
apontam que a suposta transferência ocorreu a partir de 2014, senão vejamos:
a) O próprio documento “Change Order no 0013”, que é datado de 04/02/2014;
b) Os recibos proformas emitidos em decorrência da venda, todos de 2014;
c) Os extratos bancários com os ingressos das seis cotas de R$ 1.000.000,00, em
obediência ao esquema de pagamentos acordado, todos ocorridos em 2014;
d) O razão contábil da conta 4.2.99.04 - VENDAS DE ACAMPAMENTOS, com o
reconhecimento das receitas das seis parcelas, entre os meses de marços e julho
de 2014;
e) Diversos informes da imprensa especializada, que apontam o iniciamento da
usina em janeiro de 2013, mas com a continuidade das obras para meses além de
novembro de 2013, em cumprimento às demais etapas da obra, pois que em
novembro de 2013 se deu a inauguração oficial do Complexo Parnaíba, composto
de quatro usinas termelétricas. Em se constatando a continuidade das
intervenções de engenharia em 2014, não haveria porque transferir o canteiro de
obras.
O desemparelhamento entre receitas (da venda) e despesas (custo dos ativos)
relatado em “d” evidencia a inobservância do princípio fundamental em
contabilidade, consagrado pelo regime de competência, o qual enuncia que:
Resolução CFC no 750/93, atualizada e consolidada pela Resolução CFC no
1.282/10:
...
“Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas.” Dessa forma, mesmo que
considerássemos que os bens adquiridos são rigorosamente os mesmos que
alienados, tal alienação só tem cabimento a partir de 2014 (e não 2013 como
sinalizado no documento “Change Order no 0013”). Assim sendo, verificamos que
a despesa de 2014 (custo dos bens vendidos) foi indevidamente antecipada para
2012, gerando diferença de imposto, que deve receber o tratamento de glosa,
porquanto em 2014 a Fiscalizada apurou prejuízo real, no montante de R$ -
8.056.483,60, conforme relatado em 1.4 supra. Se a transferência tivesse ocorrido
em 1o/01/2013, a Fiscalizada - que só viria reconhecer contabilmente as receitas
em 2014 -, deveria ter antecipadamente, em prestígio à competência dos
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
16
exercícios, providenciado o cálculo do imposto postergado na DIPJ do Ex. 2014, AC
2013 (linha 100, da Ficha 09A), mas não o fez, como se constata do extrato
anexado aos autos.
Destarte, como o conjunto probatório em análise aponta que a transferência dos
bens ocorreu a partir de 2014, ano que houve prejuízo apurado, concluímos, daí,
que o efeito tributário de glosa seria rigorosamente o mesmo, se considerarmos
ou não os bens adquiridos como sendo os mesmos que alienados.
A Fiscalizada não podia fazer um exercício de presciência incomum de que
venderia os bens e contabilizar as aquisições como despesa incorrida. O
procedimento correto seria lançar os bens no ativo imobilizado e, posteriormente,
contabilizar a venda emitindo notas fiscais para cada item alienado.
Por todo o exposto, cumpre perfazer a glosa e para efetuar o seu cálculo é
necessário levar em conta que os itens 1 e 20, do Anexo 04 do Termo 02, no
montante individual de R$ 1.522.398,27, e no total de R$ 3.044.796,54, devem ser
descartados, uma vez que se tratam de recibos de adiantamentos que foram
substituídos pelas notas fiscais 1151 (item 213 - serviços de instalação dos bens
que também deviam ser ativados) e 769 (item 214 - venda de mercadorias). Tal
substituição se materializou pelo estorno registrado em 01/11/2012, no valor de
R$ 4.262.715,15. A diferença de R$ 1.217.918,61 (entre o total de estorno de R$
4.262.715,15 e o total dos recibos substituídos de R$ 3.044.796,54) refere-se a
adiantamentos de 2011, como claramente pode ser visualizado na memória de
cálculo escrita na NF 769 (R001, R002 e R003), e que não interfere na apuração da
glosa de 2012. Assim, na prática, a ativação que deveria ter ocorrido limita-se aos
itens 213 e 214 do Anexo 04.
Portanto, a glosa total a ser realizada na conta
4140818
-
ENGENHARIA/CONSTRUCAO, em face do fornecedor EMBRALOC, corresponde ao
total desses dois itens: 2.089.576,54 + 3.134.364,82 = R$ 5.223.941,36.
(Item 14 e Outros AARDING) - A presente análise abrange todo o fluxo monetário
na conta passiva, decorrente do contrato 8360100029, celebrado em 25/11/2011
(embora inadvertidamente tenha sido inserida a data de 25/11/2012) com a
empresa AARDING DO BRASIL CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ no
11.114.164/0001-66 e/ou AARDING DO BRASIL FORNECIMENTO DE PRODUTOS
TERMOACÚSTICOS LTDA, CNPJ no 14.971.088/0001-01 (responsável solidária do
contrato – de acordo com a Side Letter), conforme descrição contida no item 3.9
do Termo 17, e não apenas os itens que constam do Anexo 04 (14, 15, 44, 45, 58,
62, 76, 77, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 129, 130 131 e 247) ao Termo 02, itens os quais
foram inicialmente selecionados por conta do valor acima de R$ 300.000,00
(assim como todos os itens do referido anexo).
Na resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou o contrato acima referido,
diversas notas fiscais, recibos proformas e comprovantes de pagamento. Contudo,
pontualmente, verificaram-se divergências. A leitura do contrato 8360100029
permitiu concluir que o seu escopo era o projeto, engenharia, fabricação,
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
17
fornecimento, testes, montagem de cinco unidades de chaminés de exaustão (p/
fluxo de gás), com preço total de R$ 23.465.255,00, havendo previsão da chegada
das cinco unidades entre 16/03/2012 e 01/08/2012. Logo, a execução integral do
contrato estava prevista para o ano de 2012. Observamos que a Fiscalizada, em
boa parte dos casos, tinha como método contábil o reconhecimento de despesa
em relação ao que na essência era apenas adiantamento no pagamento de
fornecedores, tão logo houvesse a emissão dos recibos proforma. Estes, por sua
vez, eram substituídos por notas fiscais emitidas pelos fornecedores. Caso tal
substituição viesse a ocorrer dentro do ano-calendário nenhum impacto tributário
viria a se caracterizar, a despeito da inobservância de princípios de técnica
contábil. O problema para o fisco surgiria quando a emissão da nota fiscal - que,
via de regra, representa de fato a materialização da operação, no que tange a
aspecto tributário (fato gerador) -, viesse a ocorrer no período de apuração
subsequente. Neste caso estaríamos diante de antecipação de despesa, que
poderia ensejar diferença de imposto. Mas a metodologia adotada pela
Fiscalizada apresenta uma inconformidade ainda mais relevante: além de
contabilizar os recibos proformas quando do pagamento, como se despesa fosse,
ao promover a substituição de tais recibos pelas notas fiscais correspondentes,
em alguns casos, as notas fiscais eram igualmente contabilizadas (total ou
parcialmente) também como despesas, caracterizando duplicidade de dedução.
Às vezes, havia estorno, outras vezes não. Da verificação da documentação
disponibilizada na resposta ao Termo 02, relativamente ao fornecedor AARDING,
detectamos este tipo de incongruência em relação aos itens 58, 62, 81, 82, 88,
129, 130, 131 e 247, do Anexo 04.
Através do Termo 13, item 01, a Fiscalizada foi intimada a comprovar os estornos
relativos aos itens 129, 130 e 131, estornos esses que foram alegados na resposta
ao Termo 02, para a não apresentação de documentos. Na resposta ao Termo 13,
houve menção de que pagamentos complementares e a baixa (ajuste final de
contrato) foram lançados na conta passiva referente ao fornecedor em tela, conta
2.1.05.01.05 - AARDING DO BRASIL FORN.DE PROD.LTDA, em janeiro e abril de
2014. Nova intimação foi realizada, para complementação da instrução probatória
relativa aos mesmos itens, conforme item 01, do Termo 14. Pela resposta datada
de 02/02/2017, a Fiscalizada declarou que para a finalização do contrato houve
um acordo entre as partes, o qual foi firmado em 17/01/2014, cujo teor foi
apresentado em inglês (Contract Completion Agreement). Em vista do acordo,
houve o lançamento no valor de R$ 2.122.177,18, que, de acordo com os dizeres
da Fiscalizada, este estaria justificado “... para que a conta contábil do fornecedor
tivesse saldo igual a zero. Já que o presente contrato foi finalizado.” Tal fato, por
si só, já demonstra que houve excesso de dedução em 2012 em relação ao
fornecedor em tela.
Ao depararmo-nos com tais inconsistências em relação aos itens 129 a 131 (e
outros itens do Anexo 04 alusivos à AARDING, como 15, 58, 62, 81, 82 e 88),
entendemos necessário analisar globalmente o fluxo de pagamentos do contrato,
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
18
tendo em vista sua execução em 2012, embora alguns pagamentos tenham sido
efetuados em 2013 e 2014 (maciçamente os pagamentos se deram em 2012 e
não foram observados registros de dedução em 2013 e 2014). Assim, a análise se
estenderia a todos os débitos e créditos do fornecedor, especialmente os abaixo
de R$ 300.000,00, que estavam fora da amostragem alcançada pelo Anexo 04 do
Termo 02. Deste modo, através do item 3.9 do Termo 17, a Fiscalizada foi instada
a justificar a inconsistência surgida do confronto entre o total de despesas (já
computados os estornos/cancelamentos) no valor de R$ 24.785.192,21, e o total
de pagamentos que remonta o valor de R$ 21.056.446,45 (inclusive pagamentos
de 2013 e 2014), o que gera diferença da ordem de R$ 3.728.745,76. Foi solicitada
ainda a tradução juramentada do Contract Completion Agreement. Os valores
acima foram apurados a partir das contrapartidas na conta passiva do fornecedor,
conta 2115198 - AARDING DO BRASIL FORN.DE PROD.LTDA, conforme razão
abaixo:
- Apuração do Total de Débitos (todos em 2012):

Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
19

Na resposta ao Termo 14, item 3.9, que retrata a apuração acima, a Fiscalizada
não apresentou nenhum elemento de prova contrário à constatação da infração.
Apenas apresentou Justificativa, fixando-se na ideia de que a redução do valor do
contrato (de R$ 23.465.255,00 para R$ 21.056.474,62, em razão dos benefícios do
REIDI), conforme pactuado no Contract Completion Agreement, seria suficiente
para elidir a imputação que lhe cabe.
Ora, o valor do contrato é apenas um parâmetro inicial para efeito de
remuneração dos serviços contratados, que podem ser aumentados ou
diminuídos conforme a evolução de sua execução. Evidentemente, o que se tem a
verificar são os lançamentos efetivamente contabilizados, bem como os
respectivos documentos de suporte (notas fiscais e comprovantes de
pagamentos, entre outros). A metodologia contábil adotada pela Fiscalizada
apontou para um evidente excesso de dedução. Fôssemos simplesmente glosar os
itens 58, 62, 81, 82, 88, 129, 130, 131 e 247, do Anexo 04, para os quais não
houve comprovação adequada dos pagamentos, de forma individualizada,
teríamos uma glosa no montante de R$ 7.671.396,08. Isso se mostrou indevido,
pois estaríamos a desconsiderar, os estornos realizados, por um lado; bem como,
por outro lado, os débitos inferiores a R$ 300.000,00 (não constantes do Anexo
04), igualmente sem pagamento.
Instada a justificar e comprovar a inconsistência da apuração do fluxo de caixa
global do contrato, a Fiscalizada não apresentou nenhum elemento de prova
complementar hábil a elidir a atuação, que ora se faz necessária. Portanto,
cumpre perfazer a glosa no valor de R$ 3.728.745,76, decorrente do confronto
entre o total de despesas (computados os estornos/cancelamentos) no valor de
R$ 24.785.192,21, e o total de pagamentos que no valor de R$ 21.056.446,45
(inclusive complementos).
(Item 47 e outro WEATHERHAVEN) A análise desses itens contempla as operações
decorrentes do contrato 8360100112, celebrado em 29/03/2012, com a empresa
WEATHERHAVEN DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE
ACAMPAMENTO FECHADO LTDA, CNPJ no 07.656.677/0001-21. Na resposta ao
Termo 02, o contribuinte apresentou o contrato acima referido, inclusive anexos,
e apenas um comunicado entre as empresas e um comprovante de pagamentos
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
20
(TED) no valor de R$ 71.340,71, bem inferior ao valor contratado e deduzido.
Ademais, pontualmente, verificaram-se divergências quanto a esses itens. A
leitura do contrato permitiu concluir que o seu escopo era a montagem de 4
tendas (duas 8,00x40,00m - Refeitórios, e duas de 8,00x20,00m - Academias
Esporte), com estrutura metálica, piso antiderrapante e sistema elétrico c/ ar-
condicionados, destinadas para o acampamento e instalações provisórias na obra,
no preço total de R$ 713.407,17, com execução prevista até abril de 2012.
De plano, foi possível avaliar que se tratava de bens de natureza permanente, que
deveriam ser removidos da planta da obra (consoante sugere as imagens das
instalações constantes do prospecto da fornecedora, aditado ao contrato).
Deveriam, por sua natureza, ter sido alocados no ativo imobilizado e não
deduzidos como despesas incorridas. Diante das impropriedades assinaladas, a
Fiscalizada foi intimada, por meio do item 3.11 do Termo 17, da seguinte forma:
“3.11. Item 47, do Anexo 4: Apresentar as notas fiscais 291 e NF 292, da empresa
WEATHERHAVEN LTDA, e respectivos comprovantes de pagamento vinculados às
referidas NF’s. Além disso, caso se trate de aquisição de bem durável, cumpre
justificar a não inclusão dos bens adquiridos no ativo permanente da empresa
auditada, ou comprovar disso estar legalmente dispensada. Apresentar
documentação comprobatória correlata ao início efetivo do uso de tais
equipamentos. Comprovar, outrossim, a destinação dada quando da remoção de
tais bens área construída ou, caso tal remoção não tenha ocorrido, comprovar
que os bens integram a planta da usina”.
Na resposta encaminhada, a Fiscalizada fez apresentar as notas fiscais 291 (no
valor de R$ 429.491,16)e 292 (no valor de R$ 283.916,00), acompanhadas dos
comprovantes de liquidação financeira (TED’s). Juntou, ainda, os mesmos
documentos descritos em relação aos itens 1, 20, 213 e 214 do Anexo 04, ou seja,
a mesma justificativa por escrito, datada de 29/09/2017, os documentos
denominados “Change Order 0013”, datado de 04/02/2014, e “Minutes of
Meeting PARNAÍBA I”, datado de 23/04/2015 (produzido já no curso da ação
fiscal), ambos em inglês. Na justificativa, houve alegação da necessidade de
construção da estrutura como refeitórios, área de lazer e descanso para os
funcionários. Continuando a explanação, informa que houve a venda desse
pequeno complexo para a contratante da obra (UTE PARNAÍBA S.A), o que não
estava inicialmente previsto, como afirma a própria Fiscalizada. A resposta então
se limitou à tentativa de justificar a não inclusão dos bens no ativo permanente,
nada sendo mencionado se os bens foram removidos em definitivo da planta,
tampouco o início da utilização dos mesmos. Na sequência do procedimento, foi
lavrado o Termo no 18, nos seguintes dizeres:
“1. Completar a resposta prestada aos itens 3.8, 3.11 e 3.24 do Termo no 17/2017,
referentes aos bens de natureza permanente, contabilizados como despesa
incorrida em 2012, apresentando:
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
21
a) A tradução juramentada dos documentos intitulados “Change Order no 0013” e
“Minutes of Meeting PARANAÍBA I”;
b) A comprovação de que os itens que compõem os denominados “DF’s Camp” e
“Temporary site offices” descritos no item 2 ("Clarifications") do documento
“Change Order no 0013” são os mesmos a que se referem os itens 3.8, 3.11 e 3.24
do Termo no 17/2017;
c) A comprovação dos pagamentos indicados no item 7, do documento “Change
Order no 0013”; as notas fiscais emitidas pela Fiscalizada; as contabilizações
efetuadas; os controles contábeis, fiscais e patrimoniais realizados; enfim, estes e
quaisquer outros elementos de prova, julgados relevantes, para comprovação da
realização das operações acordadas no documento “Change Order no 0013”.” Em
27/11/2017, a Fiscalizada apresentou resposta, trazendo à colação os mesmos
documentos descritos em relação aos itens 1, 20, 213 e 214 do Anexo 04, ou seja,
as traduções solicitadas, nova justificativa reduzida a termo, extratos bancários
comprobatórios dos ingressos da venda acordada com a contratante, bem como
os lançamentos contábeis de tais recebimentos. Mas, a rigor, não logrou
comprovar que os bens objeto da presente análise eram os mesmos que foram
alienados, como intimada no item “b” acima.
Fica claro que a aquisição dos bens tinha como destinação a configuração do
acampamento para o desenvolvimento da obra e atendimento das necessidades e
comodidades dos empregados e contratados alocados no canteiro de obras.
Portanto, o procedimento esperado seria a remoção dos mesmos após a fase de
construção da usina. Os bens adquiridos, bem como os serviços de
montagem/instalação, estão perfeitamente descritos nos documentos fiscais, e
estão em consonância com o contrato. Os pagamentos da aquisição de tais bens
também foram comprovados. Contudo, o exame dos documentos postos à
disposição revela que a contabilização da forma em que foi feita alterou
indevidamente a base de cálculo do imposto, violando os preceitos contidos nas
legislações societária (art. 179, IV, da Lei no 6.404/76 e CPC 27) e tributária (art.
301, c/c arts. 247,§ 1o, e 251, do RIR/99, e supletivamente o art. 247, § 2o, c/c art.
273, do mesmo diploma). Se de um lado há clareza quanto aos bens adquiridos e
sua finalidade, pois isso consta do teor do contrato 8360100007, de outro,
cumpre realçar, subsiste obscuridade, uma vez que o documento “Change Order
no 0013” assinala apenas, de forma genérica, sem especificar quais os bens, a
venda da Fiscalizada para a ENEVA do campo (acampamento) e dos escritórios
locais temporários, cuja transferência teria se aperfeiçoado a partir de
1o/01/2013. E não foi apresentado nenhum documento que comprove que os
bens adquiridos foram os mesmos posteriormente alienados, e o ônus dessa
prova recai sobre a Fiscalizada. Os anexos de I a VI do contrato 8360100007 e os
Anexos 1 e 2 do documento “Change Order no 0013” poderiam aclarar as dúvidas
subsistentes. Noutras palavras, a Fiscalizada não logrou comprovar, de forma
efetiva e precisa, como intimada através do item 1 do Termo no 18, que os bens
que compõem os denominados “DF’s Camp” e “Temporary site offices”, descritos
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
22
no item 2 ("Clarifications") do documento “Change Order no 0013”, são os
mesmos a que se referem os itens 3.8, 3.11 e 3.24 do Termo 17/2017.
Ainda que admitíssemos que os bens aqui tratados fizeram parte do
acampamento e escritórios vendidos, ou que a Fiscalizada venha a comprovar isso
na fase litigiosa, acaso esta venha se estabelecer, não poderíamos ignorar o fato
de que, embora intimada a comprovar a destinação dada quando da remoção de
tais bens da área construída ou, caso tal remoção não tenha ocorrido, comprovar
que os bens continuaram integrando a planta da usina (item 3.8 do Termo 17), a
Fiscalizada igualmente não logra comprovar com efetividade e precisão a
requisição feita pela Fiscalização. O único elemento de prova que aponta a data
de alienação como sendo a partir de 1o/01/2013 é documento “Change Order no
0013”, conforme consta do item 2 ("Clarifications"). Todos os demais documentos
apontam que a suposta transferência ocorreu a partir de 2014, senão vejamos:
a) O próprio documento “Change Order no 0013”, que é datado de 04/02/2014;
b) Os recibos proformas emitidos em decorrência da venda, todos de 2014;
c) Os extratos bancários com os ingressos das seis cotas de R$ 1.000.000,00, em
obediência ao esquema de pagamentos acordado, todos ocorridos em 2014;
d) O razão contábil da conta 4.2.99.04 - VENDAS DE ACAMPAMENTOS, com o
reconhecimento das receitas das seis parcelas, entre os meses de marços e julho
de 2014;
e) Diversos informes da imprensa especializada, que apontam o iniciamento da
usina em janeiro de 2013, mas com a continuidade das obras para meses além de
novembro de 2013, em cumprimento às demais etapas da obra, pois que em
novembro de 2013 se deu a inauguração oficial do Complexo Parnaíba composto
de quatro usinas termelétricas. Em se constatando a continuidade das
intervenções de engenharia em 2014, não haveria porque transferir o canteiro de
obras.
O desemparelhamento entre receitas (da venda) e despesas (custo dos ativos)
relatado em “d” evidencia a inobservância do princípio fundamental em
contabilidade, consagrado pelo regime de competência e, daí, concluímos que o
efeito tributário seria rigorosamente o mesmo, se considerarmos ou não os bens
adquiridos como sendo os mesmos que alienados, impondo-se a glosa das notas
fiscais em exame (NF 291 e 292).
Dessa forma, mesmo que considerássemos que os bens adquiridos são
rigorosamente os mesmos que alienados, tal alienação só tem cabimento a partir
de 2014 (e não 2013 como sinalizado no documento “Change Order no 0013”).
Assim sendo, verificamos que a despesa de 2014 (custo dos bens vendidos) foi
indevidamente antecipada para 2012, gerando diferença de imposto, que deve
receber o tratamento de glosa, porquanto em 2014 a Fiscalizada apurou prejuízo
real, no montante de R$ -8.056.483,60, conforme relatado em 1.4 supra. Se a
transferência tivesse ocorrido em 1o/01/2013, a Fiscalizada - que só viria
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
23
reconhecer contabilmente as receitas em 2014 -, deveria ter antecipadamente,
em prestígio à competência dos exercícios, providenciado o cálculo do imposto
postergado na DIPJ do Ex. 2014, AC 2013 (linha 100, da Ficha 09A), mas não o fez,
como se constata do extrato anexado aos autos.
Destarte, como o conjunto probatório em análise aponta que a transferência dos
bens ocorreu a partir de 2014, ano que houve prejuízo apurado, concluímos, daí,
que o efeito tributário de glosa seria rigorosamente o mesmo, se considerarmos
ou não os bens adquiridos como sendo os mesmos que alienados.
A Fiscalizada não podia fazer um exercício de presciência incomum de que
venderia os bens e contabilizar as aquisições como despesa incorrida. O
procedimento correto seria lançar os bens no ativo imobilizado e, posteriormente,
contabilizar a venda emitindo notas fiscais para cada item alienado.
Portanto, a glosa total a ser realizada na conta
4140818
-
ENGENHARIA/CONSTRUCAO,
em
face
do
fornecedor
WEATHERHAVEN,
corresponde ao total das NF’s 291 e 292: Glosa = 429.491,16 + 283.916,00 = R$
713.407,16(Item 56 e Outros WEG) - De forma semelhante ao caso da AARDING
acima, a presente análise abrange o fluxo monetário na conta passiva, decorrente
de quatro contratos: a) 8360100016, assinado em 24/11/2011; b) 8360100042,
assinado em 20/12/2011; c) 8360100066, assinado em 27/02/2012 e d)
8360100239, assinado em 26/07/2012; todos celebrados com a empresa WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, CNPJ no 07.175.725/0001-60. Assim, conforme
descrição contida no item 3.10 do Termo 17, além de diversos itens (não todos)
que constam do Anexo 04 (56, 57, 59, 60, 75, 111, 172, 180 até 185, 206, 217, 219
até 222, 236, 237 e 246) ao Termo 02, relativamente ao fornecedor em tela, a
análise se estende também a outros débitos assinalados naquele item 3.10 (de
valor abaixo de R$ 300.000,00).
Na resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou os contratos acima referidos,
diversas notas fiscais, recibos proformas e comprovantes de pagamento. Contudo,
pontualmente, verificaram-se divergências. A leitura dos contratos permitiu
concluir que o seu escopo era, respectivamente, o projeto, engenharia,
fabricação, fornecimento, testes, montagem de:
a) Cinco transformadores auxiliares (11BBT11, 12BBT12, 21BBT11, 22BBT12 e
31BBT11, com preço total de R$ 2.700.000,00, com conclusão prevista para
30/06/2012; b) Cinco painéis para aterramento (neutro) de 4,16 Kv e 5 módulos
de quadros elétricos, com preço total de R$ 4.655.433,69, com conclusão prevista
para 15/06/2012; c) Centros de controle motor (MCC’s) e módulos elétricos LV,
com preço total de R$ 10.721.288,00, com conclusão prevista para 20/09/2012, e
d) Diversos painéis de iluminação e transformadores, com conclusão prevista para
07/11/2012.
Não obstante a previsão de todos se encerrarem em 2012, verificamos que a
finalização de tais contratos assim não ocorreu, tendo havido lançamentos para
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
24
apropriação de despesas em 2013 e lançamentos de pagamentos, baixas e ajustes
em 2013 e 2014.
Observamos aqui o mesmo que no caso precedente, ou seja, a Fiscalizada, em boa
parte dos casos, tinha como método contábil o reconhecimento de despesa em
relação ao que na essência era apenas adiantamento no pagamento de
fornecedores, tão logo houvesse a emissão dos recibos proforma. Estes, por sua
vez, eram substituídos por notas fiscais emitidas pelos fornecedores, o que
caracteriza desprezo pela boa técnica contábil, embora isso não caracterizasse
necessariamente infração fiscal. Contudo, a metodologia contábil adotada pela
Fiscalizada apresenta uma inconformidade ainda mais relevante: além de
contabilizar os recibos proformas quando do pagamento, como se despesa fosse,
ao promover a substituição de tais recibos pelas notas fiscais correspondentes,
em alguns casos, as notas fiscais eram igualmente contabilizadas (total ou
parcialmente)
também como despesas, caracterizando duplicidade de dedução. Às vezes, havia
estorno, outras vezes não. Da verificação da documentação disponibilizada na
resposta ao Termo 02, relativamente ao fornecedor WEG, detectamos este tipo
de incongruência em relação aos itens 56, 57, 59, 60, 75, 111, 172, 180 até 185,
206, 217, 219 até 222, 236, 237 e 246, do Anexo 04, além dos débitos nos valores
menores que R$ 300.000,00 (fora do Anexo 04), listados no item 3.10 do Termo
17.
Apenas a título exemplificativo (em vista do princípio da economia processual),
apresentamos um desses casos, que se refere aos itens 185, 197, 198, 206 e 222
do Anexo 04, cuja documentação, incluindo o demonstrativo de cálculo elaborado
pela Fiscalizada, foi apresentada em bloco na resposta ao Termo 02:

Para efeito de comprovação, face ao Termo 02, a Fiscalizada apresentou tais itens
de forma inter-relacionada, indicando fazerem parte da mesma operação. Na
tabela, entretanto, verificamos que embora os recibos proformas
correspondentes aos itens 197 e 198 (contabilizados como despesa) tenham sido
quitados, os mesmos foram substituídos pelas notas fiscais correspondentes aos
itens 185, 206 e 222, as quais foram igualmente contabilizadas como despesa, não
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
25
havendo pagamento para elas, como expressamente admitido pela Fiscalizada na
resposta ao Termo 02. Logo, configura-se a duplicidade de dedução.
A intimação contida no item 3.10 do Termo 17 explicitou de forma geral as
inconsistências detectadas, e pautou-se no sentido da Fiscalizada justificá-las,
apresentando, sobretudo, outros comprovantes de pagamentos, além dos já
apresentados na resposta ao Termo 02. Na resposta ao citado item 3.10 do Termo
17, a Fiscalizada limitou-se a reapresentar, em relação aos itens 56, 57, 59, 60,
111, 172, 180 até 185, 206, 217, 219 até 222, 236, 237 e 246, do Anexo 04, os
mesmos elementos anteriormente disponibilizados na resposta ao Termo 02 para
esses itens. Não apresentou nem reapresentou, nessa resposta, nenhum
elemento de prova referente aos itens 75, 219, 220 e 221. Também não
apresentou nenhum elemento referente aos itens de valores R$ 181.16,92, R$
50.115,00 e R$ 153.291,09 constantes do item 3.10 (fora do Anexo 04). Do item
de valor R$ 27.884,24, apresentou apenas o recibo proforma 361/2012, mas o
comprovante de pagamento em conjunto com outro recibo (no total de R$
215.705,32 em 20/09/2013) a ele atribuído está totalmente desconforme, pois se
refere na verdade aos recibos 222 e 223 (ambos de 2012), relacionados ao item
75 do Anexo 04, na resposta ao Termo 02. Para banir qualquer dúvida, basta
examinar o TED (da resposta ao Termo 02) que traz vinculação aos recibos 222 e
223.
Não obstante restar bem caracterizada a duplicidade de deduções para este
fornecedor, na maior parte dos itens do Anexo 04, ao invés de conferir-lhes
tratamento individualizado, ponderou-se mais adequado promover o tratamento
global da conta passiva 2115192 - WEG EQPTOS ELETRICOS LTDA, verificando suas
contrapartidas. Com isso, não deixamos de considerar os estornos e ajustes
realizados que diminuíram o montante das despesas, evitando excesso de glosa.
Assim sendo, emparelhamos os lançamentos de despesa com as respectivas
liquidações financeiras, que se relacionem com o ano de 2012, objeto da
auditoria. Os itens que ficaram a descoberto de pagamentos foram justamente os
itens relacionados neste tópico (item 3.10 do Termo 17). A metodologia em tela,
reforçamos, afasta o inconveniente de não considerar os estornos contabilizados.
A apuração levada a efeito encontra-se detalhadamente consubstanciada na
tabela que constitui o Anexo 1 - Demonstrativo de Glosa – Confronto de Débitos
do Fornecedor WEG com Pagamentos, Estornos e Ajustes – Ano Calendário 2012 -
ao presente Termo e que dele faz parte integrante. Cumpre ressaltar que,
conforme os razões contábeis aditados aos autos, as operações dos contratos
com a WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A se estenderam no ano de 2013; para
2014 só tivemos lançamentos de estornos ou ajustes, tendo ao final sido zerada a
conta do fornecedor. Assim, quando identificamos, através do próprio histórico
do lançamento que o ajuste ou estorno se vinculava a 2013, deixamos de
considerá-lo, pois estamos tratando apenas das despesas de 2012. A apuração da
glosa aplicável ao caso, presente no citado Anexo 1 deste Termo, pode ser assim
sintetizada, na memória de cálculo que se segue:
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
26
- (S4) Soma dos itens 56, 57, 59, 60, 75, 111, 172, 180 até 185, 206, 217, 219 até
222, 236, 237 e 246, do Anexo 04 do Termo 02: R$ 15.003.019,29;
- (S17) Soma dos itens constantes do item 3.10 do Termo 17 (fora do Anexo 04):
R$ 391.263,16;
- (EA) Soma dos Estornos e Ajustes que não foram diretamente vinculados a notas
ou recibos: R$ 9.240.468,20;
- Total da Glosa: S4 + S17 – EA = R$ 6.153.814,25 Portanto, cumpre perfazer a
glosa no valor de R$ 6.153.814,25, decorrente do confronto entre o total de
despesas (computados os estornos/cancelamentos) e o total de pagamentos
registrados para o ano de 2012, computados outrossim os estornos e ajustes
relacionados ao ano auditado, conforme apuração constante do Anexo 1 ao
presente Termo.
(Itens 69 e 166) A análise de ambos os itens contempla as operações decorrentes
do contrato 8360100049, assinado em 29/12/2011, celebrado com a empresa
BENTLY DO BRASIL LTDA (do grupo GENERAL ELETRIC), CNPJ no 01.128.902/0002-
51. Na resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou o contrato acima
referido, diversas notas fiscais, recibos proformas e comprovantes de pagamento,
em relação aos itens 69, 83, 84, 166 e 284. Contudo, pontualmente, verificaram-
se divergências quanto aos itens 69 e 166. A leitura do contrato permitiu concluir
que o seu escopo era o projeto, engenharia, fabricação de equipamentos,
aquisição, inspeção, controle de qualidade, suprimento, testes de fábrica,
transporte à planta, montagem, testes locais, de equipamentos DCS que
constituiriam o Sistema de Controle Distribuído, para a automação dos processos
da usina, para diagnósticos referentes à operação da planta, mitigando riscos;
com preço total de R$ 3.085.308,09, com conclusão prevista para 22/06/2012.
Não obstante a previsão de encerramento em 2012, verificamos que a finalização
de tais contratos assim não ocorreu, tendo havido lançamentos para apropriação
de despesas e pagamentos em 2013 e um único lançamento para baixa do passivo
em julho de 2014.
Observamos aqui o mesmo que nos casos anteriores, ou seja, a Fiscalizada tinha
como método contábil o reconhecimento de despesa em relação ao que na
essência era apenas adiantamento no pagamento de fornecedores, tão logo
houvesse a emissão dos recibos proforma. Estes, por sua vez, eram substituídos
por notas fiscais emitidas pelos fornecedores. Contudo, a metodologia contábil
adotada pela Fiscalizada apresenta uma inconformidade ainda mais relevante:
além de contabilizar os recibos proformas quando do pagamento, como se
despesa fosse, ao promover a substituição de tais recibos pelas notas fiscais
correspondentes, em alguns casos, as notas fiscais eram igualmente
contabilizadas (total ou parcialmente) também como despesas, caracterizando
duplicidade de dedução. Foram observados alguns estornos, a serem
considerados. Da verificação da documentação disponibilizada na resposta ao
Termo 02, relativamente ao fornecedor BENTLY, detectamos este tipo de
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
27
incongruência em relação aos itens 69 e 166, do Anexo 04. Em relação ao item 69,
na resposta ao Termo 02, a Fiscalizada apresentou uma série de pagamentos sem
relação direta ao referido item, inclusive o efetuado em 25/02/2013, que
claramente se refere aos quatro recibos proforma 340044415/17/22/23, todos de
2013 e com valor R$ 165.628,47, que totalizam exatamente o valor do pagamento
(vide razão conta 21151018 - GENERAL ELETRIC).
A intimação contida no item 3.13 do Termo 17 explicitou de forma geral as
inconsistências detectadas, e pautou-se no sentido da Fiscalizada justificá-las,
apresentando, sobretudo, outros comprovantes de pagamentos, além dos já
apresentados na resposta ao Termo 02. Na resposta ao citado item 3.13 do Termo
17, a Fiscalizada limitou-se a reapresentar, em relação aos itens 69, 83, 84 e 166,
do Anexo 04, os mesmos elementos anteriormente disponibilizados na resposta
ao Termo 02 para esses itens.
Como a apresentação da documentação não tivesse se dado de forma ordenada
em relação a este fornecedor, e considerando que em todo o Anexo 04 tínhamos
apenas a avaliar os itens 69, 83, 84 e 166, analisamos o razão contábil da conta
passiva relativa ao fornecedor, conta 21151018 - GENERAL ELETRIC, para
podemos vincular corretamente os pagamentos aos documentos fiscais
respectivos. A síntese das apurações encontra-se na tabela que se segue:

Aos valores glosados, referentes aos itens 69 e 166, devem ser descontados os
estornos contabilizados em 2012 e outro registrado em 31/01/2013, que se
referem a 2012. Os estornos são:

Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
28
Cabe destacar que os estornos aqui considerados devem ser os que não têm
vinculação direta com lançamentos anteriores. Assim, o estorno de R$ 61.121,34,
lançado em 30/06/2012, refere-se diretamente à NF 340003538, que foi
contabilizada como despesa com a troca de um dígito (valor correto era R$
61.621,34 conforme 1a tabela). Logo, esse estorno não pode diminuir o total dos
itens glosados (69 e 166), pois só teve o escopo de anular o lançamento errôneo,
posteriormente corrigido.
Desse modo, a glosa referente aos itens 69 e 166 é: R$ 3.166.861,12 – R$
2.470.321,98 = R$ 696.539,14.
Idêntico resultado na apuração foi obtido, promovendo a análise global da conta
passiva, ao emparelharmos os lançamentos de despesa com as respectivas
liquidações financeiras, que se relacionem com o ano de 2012, objeto da
auditoria. Tal apuração, aplicável ao caso, encontra-se presente no Anexo 2 -
Demonstrativo de Glosa – Confronto de Débitos do Fornecedor BENTLY com
Pagamentos, Estornos e Ajustes – Ano Calendário 2012 deste Termo. Os itens que
ficaram a descoberto de pagamentos foram justamente os itens relacionados
neste tópico (item 3.13 do Termo 17).
Portanto, cumpre perfazer a glosa no valor de R$ 696.539,14, decorrente do
confronto entre o total de despesas (computados os estornos/cancelamentos) e o
total de pagamentos registrados para o ano de 2012, computados outrossim os
estornos e ajustes relacionados ao ano auditado, conforme apuração constante
do Anexo 2 ao presente Termo e tabela supra.
(Itens 118, 126, 233): A presente análise abrange o todo o fluxo monetário na
conta passiva, decorrente do contrato 8360100098, assinado em 27/02/2012,
celebrado com a empresa IRIZAR BRASIL LTDA, CNPJ no 02.301.582/0001-71, e
não apenas os itens 118, 126 e 233. Na resposta ao Termo 02, o contribuinte
apresentou o contrato acima referido, as notas fiscais 15757, emitida em
31/07/2012, no valor de R$ 602.428,70 (item 118) e 15877, emitida em
13/08/2012, no valor de R$ 881.997,80 (item 126), vários recibos proformas,
acompanhados dos comprovantes de pagamento dos mesmos. Foi apresentado
ainda um demonstrativo de cálculo no intuito de comprovar o lançamento de um
ajuste, em 30/11/2012, para apropriação de despesa no valor de R$ 362.369,54
(item 233). Contudo, pontualmente, verificaram-se divergências quanto a esses
itens. A leitura do contrato permitiu concluir que o seu escopo era engenharia,
fabricação, suprimento, documentação, testes, transporte à planta, montagem,
de Sistema DC, Baterias e Sistemas UPS (fornecimento de energia ininterrupta),
com preço total de R$ 1.637.418,00, a ser pago em 9 fases, e execução prevista
até 30/06/2012. Não obstante a previsão de encerramento em 2012, verificamos
que a finalização do contrato assim não ocorreu, tendo havido um lançamento
para apropriação de despesas e dois para pagamentos em 2013 e um único
lançamento para baixa do passivo em julho de 2014.
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
29
Observamos aqui o mesmo que nos casos anteriores, ou seja, a Fiscalizada tinha
como método contábil o reconhecimento de despesa em relação ao que na
essência era apenas adiantamento no pagamento de fornecedores, tão logo
houvesse a emissão dos recibos proforma. Estes, por sua vez, eram substituídos
por notas fiscais emitidas pelos fornecedores. Contudo, a metodologia contábil
adotada pela Fiscalizada apresenta uma inconformidade ainda mais relevante:
além de contabilizar os recibos proformas quando do pagamento, como se
despesa fosse, ao promover a substituição de tais recibos pelas notas fiscais
correspondentes, em alguns casos, as notas fiscais eram igualmente
contabilizadas (total ou parcialmente) também como despesas, o que viria
caracterizar duplicidade de dedução. Entretanto, este não constitui o fundamento
da glosa, uma vez que, diferentemente dos casos anteriores, as notas fiscais de
venda de mercadorias 15757 e 15877, acima descritas, foram estornadas em
30/09/2012.
Assim ficou configurada a situação em exame:

Como vemos, nas tabelas supra, as notas fiscais 15757 e 15877 não foram pagas,
embora contabilizadas como despesas, e foram substituídas pelos recibos
proformas indicados nas tabelas, sendo tais recibos, estes sim, pagos. Não há
configuração da duplicidade de dedução porque, reforçamos, as notas fiscais
foram estornadas.
Porém tal situação gerou uma incongruência, porquanto os pagamentos
efetuados ao fornecedor ficaram descobertos de documentos fiscais de suporte.
Investigando a situação do fornecedor IRIZAR BRASIL LTDA, verificamos
estranhamente que a natureza de suas atividades não tem relação direta com o
objeto do contrato 8360100098 e com as mercadorias constantes das notas fiscais
emitidas. De acordo com os dados constantes do sistema CNPJ, a empresa em
comento exercia como atividade principal a descrita pelo CNAE 2930102 –
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
30
Fabricação de Carrocerias para Ônibus. Por conta de tudo isso, foi lavrada a
intimação contida no item 3.15 do Termo 17 nos seguintes termos:
“3.15. Itens 118, 126 e 233, do Anexo 4: Justificar porque as únicas notas fiscais
emitidas pela empresa IRIZAR BRASIL LTDA (15757 e 15877, no valor total de R$
1.484.426,50), no ano de 2012, foram estornadas, não obstante o pagamento
total à referida empresa no montante de R$ 1.122.058,96 (adiantamentos).
Justificar o ajuste referente ao item 233 (R$ 362.369,54), que, por ora, representa
antecipação de despesa, uma vez que não houve a contabilização de outras notas
fiscais por serviços prestados em 2012, além das acima citadas. Comprovar por
documentação hábil e idônea a efetividade da prestação dos serviços descritos no
contrato apresentado”.
Na resposta ao citado item 3.15 do Termo 17, a Fiscalizada limitou-se a
reapresentar, em relação aos itens 118, 126 e 233, do Anexo 04, os mesmos
elementos anteriormente disponibilizados na resposta ao Termo 02 para esses
itens. A única inovação foi a apresentação de uma justificativa reduzida a termo
em que tenta demonstrar através de uma memória de cálculo, que o ajuste de R$
362.369,54 teria fundamento. O núcleo central da intimação foi desatendido, ou
seja, a efetividade dos serviços contratados não foi comprovada. Neste cenário,
considerando o estorno das notas fiscais 15757 e 15877, cumpre perfazer a glosa
dos valores que constituíram as deduções efetivas registradas na contabilidade da
Fiscalizada, vale dizer, dos recibos proforma discriminados nas tabelas acima. O
valor da glosa, portanto, corresponde às somas dos campos “Total Recibos(C)” e
“Total Recibos (G)”, bem como do ajuste de R$ 362.369,54, que não tem
cabimento, por não ter documento fiscal de suporte e igualmente pelo fato da
efetividade dos serviços contratados não ter sido comprovada: Glosa = 660.037,50
+ 462.023,46 + 362.369,54 = R$ 1.484.430,50. Isso corresponde a todos os débitos
de 2012 (compensados os estornos das Nf’s citadas acima), cujos serviços não
foram comprovados.
(Item 125): Este item refere-se ao fornecedor R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA
– ME (nome fantasia MIX LOCACOES E SERVICOS), CNPJ no 02.366.270/0001-46,
cuja glosa no valor de R$ 393.352,68 está tratada na fundamentação alusiva ao
Anexo 06 (infra), tendo o valor acima integrado a Tabela I, referente ao citado
Anexo 06. (Itens 128 e Outros Ebesa): A presente análise abrange todo o fluxo
monetário na conta passiva, decorrente do contrato 8360100021, celebrado em
15/11/2011 com a empresa EBESA EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ no 23.560.717/0001-93, conforme descrição contida no item 3.16 do
Termo 17, e não apenas o item 128 que consta do Anexo 04 ao Termo 02, item
que foi inicialmente selecionado por conta do valor acima de R$ 300.000,00.
Na resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou o contrato acima referido, as
notas fiscais 450 e 451, e um comprovante de pagamento, contemplando ambas
as notas (TED vinculado), porém com desconto de 15%. Só por isso, haveria
diferença de receita não contabilizada da ordem de R$ 87.845,77. Contudo,
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
31
verificaram-se outras divergências no fluxo geral de pagamentos em relação aos
demais registros contábeis. A leitura do contrato 8360100021 permitiu concluir
que o seu escopo era desenho, fabricação, transporte à planta, montagem, testes,
pintura, de três tanques de armazenamento de água em aço carbono c/ 1200, 220
e 133 m3 de capacidade, com preço total de R$ 1.118.449,92, com previsão de
execução entre dezembro de 2011 e julho de 2012. Na prática, as contabilizações
ocorreram em 2012, pois o saldo inicial era zero, tendo havido naquele ano sete
lançamentos (cinco para apropriação de despesas e dois para pagamentos), nos
meses de agosto e setembro. Em 2013, não houve movimento e, em 2014, baixa
do passivo contra outra conta passiva, conta 2.1.05.99.01 – DIVERSOS, no valor de
R$ 428.877,95, em 01/07/2014. Emparelhando os registros de débitos com os
pagamentos correlatos, a insuficiência de pagamentos pode ser assim apurada:

Intimada, através do item 3.16, do Termo 17, a apresentar o complemento dos
pagamentos às notas 450 e 451, bem como as notas fiscais dos demais gastos
(472, 478 e 479) e os comprovantes de pagamentos de tais notas, a Fiscalizada
aditou na resposta, justificativa acompanhada de relatório de processos,
admitindo não haver outros pagamentos, tendo em vista ter sido demandada
judicialmente pela fornecedora EBESA nas ações 0147089-34.2014.8.19.0001
(ação cautelar) e 0439553-59.2015.8.19.0001 (ação cível). O referido relatório
aponta que o objeto da ação principal (cível) era a cobrança de valores do
contrato 8360100021. A Fiscalizada, em sua defesa, afirma que constatou que a
fornecedora não vinha demonstrando capacidade operacional para execução
adequada dos serviços contratados, tendo, por isso, se utilizado da faculdade
constante da cláusula 15 para promover a rescisão do contrato. Segundo o relato
referente à ação cautelar, tal rescisão ocorreu precisamente em 01/02/2012.
Toda essa narrativa foi confirmada nas pesquisas realizadas pela Fiscalização ao
site do TJRJ, cujas peças principais são insertadas nos autos. Ambos os processos
foram extintos sem julgamento do mérito. A tese de defesa retrata que os
serviços contratados não foram completamente realizados e isso justificaria o
pagamento a menor. Cumpre destacar que não obstante a alegação de rescisão
realizada em fevereiro de 2012 contrasta com a assinatura em 30/07/2012 de um
aditivo 8360100021-A001 ao contrato para ampliação do escopo: “Fornecimento
e Montagem de Estrutura de Sustentação de Tetos dos Tanques de 1200 m3 e 220
m3”, ao valor adicional de R$ 72.394,00, conforme cláusulas 3.1 e 4.1 do aditivo
(entregue na resposta ao Termo 14). Isso explica que embora rescindido em
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
32
01/02/2012, a notificação da fornecedora da rescisão só tenha ocorrido em
novembro de 2012 (informação que consta da sentença da ação cautelar).
Importa ressaltar que o fato de a Fiscalizada constatar a incapacidade operacional
da fornecedora e de rescindir o contrato em 01/02/2012, deveria adotar as
esperadas providências em sua contabilidade. A técnica contábil recomenda que
em tais casos - em que os valores contratados tenham apenas uma boa
probabilidade de lhe serem cobrados -, cabe o provisionamento das despesas.
Reúnem-se aqui as condições cumulativas, tal como alinhavadas no Manual de
Contabilidade Societária (Aplicável a Todas as Sociedades de acordo com as
Normas Internacionais e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC) – da
FIPECAFI – 1a edição, Editora Atlas, 2010, pg. 335, abaixo reproduzidas, com as
adaptações para o caso concreto:
(a) a entidade tem uma obrigação legal presente (pagar em 2012, face à demanda
judicial ) como consequência de um evento passado (não recolhimento de valores
referidos no contrato 8360100021 assinado em 2011);
(b) alta probabilidade ou certeza de que recursos serão exigidos para liquidar a
obrigação;
(c) o montante da obrigação pode ser estimado com suficiente segurança (mas
não definido com exatidão, face à fluência de encargos moratórios).
Assim, com o provisionamento, apenas os valores efetivamente pagos poderiam
ser deduzidos da base de cálculo do imposto. O saldo da provisão que deveria ser
constituída, porventura existente ao final do exercício, deveria então ser objeto
de adição ao lucro líquido. De observar, conforme tabela supra, as despesas foram
apropriadas diretamente a resultado e isso ocorreu após a rescisão contratual
levada a efeito.
Deveria, alternativamente, considerando a possibilidade de a fornecedora vir a
concluir os trabalhos da forma esperada (diante do aditivo assinado em julho),
transferir o saldo da conta passiva para provisão, novembro de 2012, ao
definitivamente reconhecer que não haveria sucesso na empreitada e adicionar o
saldo da provisão ao fim do ano-calendário.
Ademais, não procedendo dessa forma, configura-se violação ao comando do art.
392, do RIR/99:
“Subseção V Subvenções e Recuperações de Custo Art. 392. Serão computadas na
determinação do lucro operacional:
I – omissis...
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso III)”.
Diante do exposto, cumpre perfazer a glosa na conta passiva 21152177 – EBESA
S/A, no valor de R$ 428.877,95 (tabela supra), em razão da falta de ajuste de
adição dos valores não pagos. A alegada baixa efetuada (em conta de receita) em
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
33
2015 não foi comprovada, ate porque como relatamos acima a conta do
fornecedor foi baixada em 01/07/2014 contra outra conta passiva 2.1.05.99.01 –
DIVERSOS (e não resultado). Ainda que o passivo da conta 2.1.05.99.01 –
DIVERSOS viesse a ser baixado contra conta de resultado haveria diferença de
imposto a cobrar, uma vez que em 2015 houve prejuízo fiscal da ordem de R$ -
2.117.835,83, consoante informado na tabela constante do item 1.3 supra. (Itens
148, 149, 155, 156, 157, 192 e Outros Carbinox): A presente análise abrange todo
o fluxo monetário na conta passiva, decorrente do contrato 8360100151,
celebrado em 08/05/2012 com a empresa CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ no 53.261.533/0001-93, conforme descrição contida no item 3.17 do
Termo 17, e não apenas o item 128, 135, 148, 149, 155, 156, 157 e 192, que
constam do Anexo 04 ao Termo 02, itens que foram inicialmente selecionados por
conta do valor acima de R$ 300.000,00. Na resposta ao Termo 02, o contribuinte
apresentou o contrato acima referido, inúmeras notas fiscais emitidas pelo
fornecedor, e dois comprovantes de pagamento (um de 26/09/12, no valor de R$
355.550,58 vinculado ao item 135, e o outro de 22/03/13, no valor de R$
2.488.519,07 referente a diversos outros itens mas sem registro de vinculação,
tanto no documento quanto na contabilidade). Contudo, verificaram-se outras
divergências no fluxo geral de pagamentos em relação aos demais registros
contábeis. A leitura do contrato 8360100151 permitiu concluir que o seu escopo o
fornecimento de tubulações em aço, com preço total de R$ 5.209.653,85, e com
execução prevista até 05/09/2012. Apresentou ainda três Adendos de 2012 (que
justificariam o valor total deduzido nesse ano). Na prática, houve as
contabilizações em 2012 a 2014. Em 2014, foram contabilizados ajustes/baixas
contra contas de resultado e um pagamento que zerou o passivo da conta
referente ao fornecedor, conta 21152106 - CARBINOX IND. E COM. LTDA,
renomeada em 2014 para 2.1.04.01.03.008 - CARBINOX IND.E COM.LTDA.
Considerando insuficientes os pagamentos apresentados, a Fiscalizada foi
intimada, por meio do item 3.17, do Termo 17, nos seguintes termos:
“3.17. Itens 148, 149, 155, 156, 157, 192, do Anexo 4, e demais débitos do
fornecedor CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: O pagamento apresentado
no valor de R$ 2.488.519,07, efetuado em 22/03/2013, é insuficiente para quitar
os dispêndios acima assinalados, bem como os demais débitos (fora do Anexo 4)
com o fornecedor, registrados em 2012 até aquela data (22/03/2013). Justificar
tal inconsistência, bem como comprovar de forma inequívoca, com
documentação hábil e idônea, os lançamentos efetuados (abaixo descritos) a
título de estorno, desconto ou devoluções, e o pagamento de R$ 770.937,23,
lançados em 2014, que se referem aos débitos pleiteados no resultado de 2012:
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
34

...” Na resposta, a Fiscalizada limitou-se a apresentar justificativa por escrito a
respeito dos lançamentos da tabela supra, do pagamento de R$ 2.488.519,07,
efetuado em 22/03/2013, e tecer comentários alusivos ao lançamento de
desconto de R$ 365.460,80 (que teria relação com mercadoria avariada recebida e
contabilizada), bem como ao lançamento de R$ 310.894,60 (que seria decorrente
de desconto financeiro vinculado à NF 9884).
Nada mencionou a respeito do lançamento de R$ 100.044,50, referente à NF
103279. Na resposta, apresentou ainda uma “Declaração de Renúncia”, referente
ao reconhecimento do fornecedor sobre as obrigações do contrato, liberando a
Fiscalizada de quaisquer encargos e e-mails trocados entre as empresas.
Cumpre realçar que o fluxo de pagamentos caracterizado como insuficiente para
o ano de 2012 só pôde ser solucionado diante dos lançamentos da tabela acima.
Os três primeiros, creditando conta de resultado, que não obstante contabilizados
(fora do período a que se referem) em 2014, dizem respeito intrinsicamente aos
dispêndios havidos em 2012, conforme apontam os históricos respectivos, são
inócuos para descaracterizar a infração referente a 2012, pois mesmo que
tivessem sido comprovados, estaríamos, no mínimo, diante da hipótese de
inobservância do período de escrituração ensejando diferença de imposto. Sim,
pois conforme relatado no item 1.4, houve apuração e prejuízo fiscal da ordem de
R$ -8.056.483,60. Destarte, esses três lançamentos foram promovidos para cobrir
a insuficiência de pagamentos dos débitos contabilizados.
O caso do primeiro lançamento, no valor de R$ 100.044,50, refere-se ao
cancelamento 103279 que fora contabilizada como despesa em 09/11/2012, só
teria sido objeto de cancelamento em 2014. Verificamos que o cancelamento
desta NF 103279 ocorreu, de fato, em ambiente do Portal Nota Eletrônica, no
mesmo dia da emissão, conforme faz prova o extrato aditado aos autos. Contudo,
a contabilização só ocorreu em março de 2014, a destempo, sem justificativa
plausível.
O segundo, no valor de R$ 365.460,80, referente a desconto por conta de
recebimento de mercadorias avariadas. A Fiscalizada não definiu que mercadorias
chegaram avariadas, qual(is) a(s) nota(s) fiscal(is)
emitida(s), tampouco comprovou a situação alegada com qualquer
documentação, nem justificou porque somente dois anos após a entrega dos
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
35
bens, houve a definição do desconto. Caracteriza-se novamente a contabilização
extemporânea.
O terceiro lançamento, no valor de R$ 310.894,60, refere-se ao alegado desconto
obtido na nota fiscal 9884 (como consta da ECD e da justificativa entregue).
Ocorre que em todo o Razão Contábil da conta 21152106 - CARBINOX IND. E
COM. LTDA (anexo aos autos) não se identifica qualquer NF com tal numeração. O
que temos são quatro notas fiscais com início de numeração idêntica (NF’s
98842/98844/98845 e 98846, todas emitidas em 18/09/2012 e todas sem
pagamento a elas vinculado). Novamente, estamos diante da situação para a qual
a Fiscalizada não comprovou tais descontos, para que notas efetivamente
ocorreram, nem sequer, o mais relevante, justificou porque somente dois anos
após a entrega dos bens, houve a definição do alegado desconto, ficando
caracterizada novamente a contabilização extemporânea.
Ao deixar de comprovar, através de documentação hábil e idônea, os três
lançamentos em comento, aliado ao fato de que mesmo que comprovação
houvesse, ficaria caracterizada a contabilização extemporânea dos referidos
lançamentos, para o ano de 2014 em que apurado prejuízo fiscal, apurando-se
uma diferença de imposto, nos termos do art. 273, II, do RIR/99. O tratamento
fiscal aplicável, portanto, é de glosa por excesso de dedução em 2012, conforme
dicção do Acórdão CSRF no 01-05.081, publicado em 17/10/2004 e cuja ementa
dispõe:
“IRPJ – POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO – Constatada inexistência de pagamento
do imposto, em virtude de prejuízo fiscal, nos períodos-base subseqüentes ao da
redução indevida do lucro líquido, o lançamento deverá ser efetuado para exigir
todo o imposto apurado no período-base da infração com os respectivos encargos
legais.” Cumpre perfazer, pois, a glosa dos valores que compõem os lançamentos.
Assim, o montante da glosa corresponde à soma dos três lançamentos
examinados, no valor total de R$ 776.399,90.
(Itens 179 e 234): A análise de ambos os itens contempla as operações
decorrentes do contrato 8360100044, assinado em 13/01/2012, celebrado com a
empresa SETEC SOLUÇÕES ENERGÉTICAS DE TRANSMISSÃO E CONTROLE LTDA,
CNPJ no 05.592.961/0001-56. Na resposta ao Termo 02, o contribuinte
apresentou o contrato acima referido e, em relação ao item 179, somente uma
justificativa de não haver pagamento (debitado no valor de R$ 370.604,85) face
ao estorno ocorrido posteriormente ao lançamento no mesmo valor. Em relação
ao item 234, debitado no valor de R$ 926.512,12, houve apresentação apenas de
duas faturas (recibos) proformas no 02 e 03, nos valores respectivos de R$
926.512,12 e R$ 111.181,45, acompanhadas de um comprovante de pagamento
no montante de R$ 1.037.693,57 (equivalente à soma dos proformas 02 e 03).
Contudo, pontualmente, verificaram-se divergências quanto a esses itens. A
leitura do contrato permitiu concluir que o seu escopo era a engenharia,
fabricação, transporte à planta, e fornecimento de cinco sistemas de
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
36
monitoramento contínuo de emissões, com isolamento térmico/acústico, com
preço total de R$ 1.853.024,23, com execução prevista até 31/07/2012. Na
prática, houve as contabilizações em 2012 a 2015, não obstante não ter havido a
entrega de termos aditivos do contrato, mesmo havendo reintimação nesse
sentido, conforme Termo 14. Isso por si revela controle precário dos fatos
patrimoniais ocorridos.
Considerando insuficientes os documentos e esclarecimentos apresentados, a
Fiscalizada foi intimada, por meio do item 3.19, do Termo 17, nos seguintes
termos:
“3.19. Itens 179 e 234, do Anexo 4, do fornecedor SETEC – SOLUÇÕES
ENERGÉTICAS DE TRANSMISSÃO E CONTROLE LTDA: Em relação ao item 179, a
empresa relatou ter havido estorno do valor de R$ 370.604,85, o que é correto.
Entretanto, o mesmo valor foi reinserido como despesa no lançamento efetuado
em 31/12/2012 (Histórico: “AJUSTE PRO-FORMA X NF SETGEC SOLUCOES”), para o
qual não foi apresentada comprovação da liquidação financeira, o que deve ser
comprovado. Em relação ao item 234, foram apresentados apenas faturas (no 02
e 03), sem os correspondentes documentos fiscais. Apresentar os documentos
fiscais, bem como comprovação da entrega dos bens na usina em construção.” Na
resposta ao Termo 17, a Fiscalizada apresentou os mesmos elementos
disponibilizados no Termo 02, acrescendo outros, dentre os quais uma
justificativa reduzida a termo no escopo de tentar esclarecer a regularidade das
contabilizações efetuadas, acompanhada de uma memória de cálculo através da
qual tenta demonstrar haver plena compatibilidade entre despesas efetivas
(computados os estornos) e os pagamentos efetuados, ao longo de todo o
período das operações (além de 2012). Apresentou ainda o recibo proforma 01 e
as notas fiscais 26, 28, 29 e 1802, acompanhadas de comprovantes de
pagamentos, inclusive de débitos correspondentes para as notas emitidas após
2012. Informa-se que as notas fiscais 26 (de 2012) e 28 (de 2013), inicialmente
contabilizadas, foram estornadas mais adiante, contudo, entendemos que tais
estornos tiveram o escopo de evitar excesso de dedução ainda maior, sobretudo
porque, verificamos, as notas fiscais citadas, que estavam sem pagamentos,
embora estornadas, não foram canceladas (portal NFE). Contudo, verificamos
subsistirem inconsistências não sanadas.
No que tange ao item 234, que corresponde ao débito de R$ 926.512,12,
contabilizado em 30/11/2012, só houve a apresentação do recibo proforma 02.
Embora não tenha havido um esclarecimento adequado por parte da Fiscalizada,
concluímos que o recibo proforma 02 foi substituído posteriormente, em 2013,
pelas notas fiscais 28 e 29 (pois seus valores somados, R$ 988.403,50, identificam-
se com o valor do recibo, embora, via e regra, não haja uma correlação exata
entre recibos e notas fiscais). Isso indica, para o item 234, estarmos diante de
antecipação de despesas, a qual foi quitada (TED de 10/01/2013). Como já
enunciamos em itens precedentes alhures, a impropriedade contábil pela
inobservância do período de competência pode acarretar reflexos tributários,
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
37
mas, nesse caso, não gerou diferença de imposto, uma vez que em 2013 (ano
efetivo das despesas conforme NF’s emitidas) houve apuração de lucro real (R$
16.131.976,38, item 1.4 retro).
Por outro lado, quanto ao item 179, cujo estorno foi alegado e confirmado na
escrita, a Fiscalizada não tratou de justificar a reinserção do mesmo no
lançamento de ajuste datado de 31/12/2012, no mesmo de R$ 370.604,15,
tampouco apresentou comprovação de liquidação financeira, consoante
intimação no item 3.19 do Termo 17, supra transcrita. A memória de cálculo que
aditou à justificativa escrita apresentada, não obstante a aparência de
regularidade, não está adequadamente formulada. Isso porque embora o
“estorno” parcial da NF 29 (conforme retrata o histórico do lançamento
correspondente), no valor de R$ 399.046,78, datado de 31/12/2014, não tem a
natureza efetiva de estorno de apropriação de despesa, bastando observar o
registro contábil:

Como se vê, a redução do passivo da conta 2.1.05.20.07 - SETEC SOLUCOES
ENERGETICAS DE TRANSMISAO (sic), se fez em contrapartida à outra conta de
passivo, conta 2.1.05.99.01 – DIVERSOS (já mencionada neste termo), e não à
conta de resultado, como deveria ter sido feito. Ainda que tivesse sido efetuada
corretamente, contra resultado, o lançamento a destempo recairia igualmente na
situação de glosa, face ao prejuízo apurado em 2014.
Diante das impropriedades cometidas pela Fiscalizada em sua escrita, optamos
por emparelhar os registros de débitos com os pagamentos e estornos correlatos,
a fim de corroborar a insuficiência de pagamentos que subsistiu para o item 179.
Os registros referentes a 2013 em diante não têm relação com o débito apurado
para o ano auditado, aqui estando exibidos apenas para uma visualização
completa das operações mantidas com o fornecedor, uma vez que nesse caso a
Fiscalizada apresentou um demonstrativo completo de 2012 a 2015, e inclusive
documentos desses períodos:
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
38

Diante disso, em relação a 2012, cumpre impor a glosa de R$ 370.604,15, alusivo
ao lançamento de ajuste realizado em 31/12/2012, sem comprovação.
(Itens 186 a 190, do Anexo 4, e outros SPIG TORRES): A presente análise abrange
todo o fluxo monetário na conta passiva, decorrente do contrato 8360100047,
celebrado em 23/12/2011 com a empresa SPIG TORRES DE RESFRIAMENTO LTDA,
CNPJ no 09.538.482/0001-02, conforme descrição contida no item 3.20 do Termo
17, e não apenas os itens 186 a 190 que constam do Anexo 04 ao Termo 02, que
foram inicialmente selecionados por conta do valor acima de R$ 300.000,00. Na
resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou o contrato acima referido, bem
como várias notas fiscais emitidas pelo fornecedor, um recibo proforma e quatro
comprovantes de pagamento (um TED vinculado ao recibo proforma pela
assinatura do compromisso, no valor de R$ 284.381,12, e três outros em extratos
bancários sem informação de qualquer vinculação a que documentos estavam
quitando, nem no próprio documento, nem na ECD. O primeiro no valor de R$
1.151.946,10 com data 13/03/2013, o segundo no valor de R$ 574.530,89 com
data 24/07/2013, e o terceiro no valor de R$ 287.265,45 com data 08/08/2013). A
leitura do contrato permitiu concluir que o seu escopo era fabricação, transporte,
montagem, etc, de trocadores de calor a ar para refrigeração das cinco turbinas a
gás, previstas para a usina, com preço total de R$ 3.133.676,30, e execução
prevista até 23/07/2012. Na prática, houve as contabilizações em 2012 a 2014,
não obstante não ter havido a entrega de termos aditivos do contrato.
Isso por si revela controle precário dos fatos patrimoniais ocorridos. Em 2014,
houve um único lançamento descrito no Termo 17, para transferir o saldo do
passivo para outra conta passiva, como infra transcrito.
Considerando insuficientes os pagamentos apresentados, a Fiscalizada foi
intimada, por meio do item 3.20, do Termo 17, nos seguintes termos:
“3.20. Itens 186 a 190, do Anexo 4, e demais débitos do fornecedor SPIG TORRES
DE RESFRIAMENTO LTDA: Os pagamentos apresentados nos valores de R$
284.381,12 (02/08/2012), R$ 1.151.946,10 (13/03/2013), R$ 574.530,89
(24/07/2013) e R$ 287.265,45 (08/08/2013), são insuficientes para quitar os
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
39
dispêndios acima assinalados, bem como os demais débitos (fora do Anexo 4) com
o fornecedor, registrados em 2012 até aquela primeira data (13/03/2013).
Justificar tal inconsistência, bem como comprovar de forma inequívoca, com
documentação hábil e idônea, a quitação final do lançamento efetuado (abaixo
descrito) a título de transferência, no valor de R$ 574.530,89, lançado em
01/07/2014, e que se refere aos débitos pleiteados no resultado de 2012:

Na resposta ao Termo 17, a Fiscalizada apresentou uma justificativa escrita
sinalizando que ambas as empresas acordaram sobre o pagamento adicional, de
acordo com os termos do documento denominado “Settlement and Release
Agreement” (Acordo de Quitação e Liberação), datado de 09/12/2016 (quando a
Fiscalizada já se encontrava sob auditoria). O referido documento foi entregue em
inglês; transcrevemos o seu teor na língua original e fizemos a tradução
(documento anexo). Pelo acordo, a Fiscalizada comprometeu-se a pagar R$
100.000,00 adicionais, para solução final do contrato 8360100047, tendo-se
quitado mutuamente as partes. Tal pagamento foi efetuado em 17/05/2017, após
o prazo (31/03/2017) fixado no Acordo, conforme TED apresentado na resposta.
De forma similar aos pagamentos registrados em 2013, este também não vinha
vinculado ao documento fiscal correspondente. Isso aponta para a falta de
observância de princípios contábeis fundamentais, que são obrigatórios para o
exercício da profissão. No caso o princípio da Oportunidade, que se refere ao
processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para
produzir informações íntegras e tempestivas, foi deixado em segundo plano.
Apesar desse pagamento (de R$ 100 mil), subsistiu insuficiência de pagamento
atribuível a 2012. A Fiscalizada não logrou comprovar em sentido contrário, como
indicava item 3.20 do Termo 17, que os pagamentos efetuados não davam conta
dos débitos contabilizados até o início desses pagamentos em 13/03/2013. Este é
o parâmetro utilizado pela Fiscalização, e não poderia ser diferente, pois, como os
pagamentos feitos em 2013 não estavam vinculados aos documentos fiscais, é de
se concluir que os mesmos serviram para quitar tanto os débitos de 2012 como os
três de 2013 (únicos débitos de 2013, todos lançados em 01/03/2013 e cujo total
é de R$ 270.162,14. Vide tabela infra). A propósito, um dos pagamentos, feito em
01/09/2013, e também sem vinculação precisa aos débitos correspondentes, tem
valor próximo ao montante dos débitos citados, na cifra de R$ 287.265,45.
Emparelhando os registros de débitos com os pagamentos e estornos correlatos,
a insuficiência de pagamentos pode ser assim apurada:
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
40

O valor de R$ 574.530,89, acima apurado, corresponde exatamente ao saldo
transferido em 01/07/2014 para outra conta de passivo, o que corrobora a
inconsistência referente ao excesso de dispêndios em 2012. Contudo, cumpre
considerar ainda o valor de R$ 100.000,00, pago em decorrência do Acordo
celebrado. Assim, impõe-se a glosa no valor total de R$ 474.530,89, pelo excesso
de débitos em 2012, sem correspondente pagamento.
3.3.3.3. Anexo 5 ao Termo no 02/2015 - Conta 4140102 – ALUGUEL e Conta
4140604 – DESPESA COM HOSPEDAGEM)
A planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram inconsistências que
redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 5 do Termo no 02/2015, que se
estenderam a toda a conta 4140102 – ALUGUEL, bem como da conta 4140604 -
DESPESA COM HOSPEDAGEM, no que diz respeito ao fornecedor F SOUSA & CIA
LTDA – ME, CNPJ no 07.749.245/0002-46, uma vez que ficou evidenciado que a
infração relativa a ambas têm a mesma natureza, a qual se repercute a todas as
operações com o referido fornecedor. Em seguida às planilhas, referenciamos os
aspectos de fato e de direito que justificaram as glosas imputadas ao contribuinte

Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
41

Justificativas para os lançamentos da conta 4140102 – ALUGUEL (Anexo 5) e conta
4140604 -DESPESA COM HOSPEDAGEM:
A análise fiscal se iniciou através do exame relativamente aos itens 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12 e 14, do Anexo 05, que contemplam as operações decorrentes da
hospedagem de diversas pessoas no hotel FIORI PALACE, pertencente à empresa F
SOUSA & CIA LTDA – ME, CNPJ no 07.749.245/0002-46, localizado na Av. Cônego
Alteredo, 61, CEP 65.735-000, município de Capinzal do Norte/MA. Na resposta ao
Termo 02, o contribuinte alegou não haver contrato firmado com a referida
prestadora. Entretanto, o exame da primeira nota fiscal (NF 0399, emitida em
01/04/2012, no valor de R$ 712.800,00), referente ao item 02 do Anexo 05, revela
a existência de compromisso contratual iniciado naquela mesma data. De acordo
com descrição dos serviços contida na nota, o valor acima apontado corresponde
a 30% do valor do contrato de locação dos 55 apartamentos do hotel. Logo, o
valor total estimado para o contrato é de R$ 2.376.000,00. No entanto, sem a
disponibilização do instrumento contratual ficamos sem saber, e nem a Fiscalizada
esclareceu, a duração temporal do negócio jurídico, a delimitação dos serviços
prestados (além da própria estadia), as pessoas autorizadas a se hospedarem,
tampouco a forma prevista para liquidação financeira a cargo da contratante. Na
resposta ao Termo 02, foram apresentadas as notas fiscais, acompanhadas dos
comprovantes de pagamentos. Nas notas fiscais, contudo, não havia a
discriminação das pessoas hospedadas (o que exigiria controle através de mapas,
por exemplo) e tais notas fiscais limitavam-se a descrever o período mensal a que
se referiam, bem assim os apartamentos locados.
Diante das dúvidas existentes, foi lavrado o Termo 17, item 3.21, nos seguintes
termos:
“3.21. Itens 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, do Anexo 5: Comprovar, de forma
inequívoca, através de documentação hábil e idônea, a efetividade da prestação
dos serviços atribuídos às empresas F SOUSA & CIA LTDA – ME. Comprovar,
outrossim, a necessidade de todas estas despesas para a manutenção da fonte
produtora e a consecução do objeto social, bem como a identificação das pessoas
hospedadas, o vinculo (trabalhista, societário, ou contratual temporário) das
mesmas com a empresa sob auditoria. Apresentar, ainda, as notas fiscais e
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
42
liquidação financeira dos lançamentos, de mesma natureza, contabilizados, em
18/04/2012, na conta 4140604 – Despesa com Hospedagem, referentes às notas
fiscais 758 e 759 emitidas pela mesma prestadora”.
Contudo, na resposta apresentada, a Fiscalizada limitou-se a ponderar, sem
anexar outros elementos de prova, que:
“Em obras como a da UTE-Parnaíba, localizada distante de grandes centros
urbanos, geralmente para contratos de mão-de-obra qualificada é necessário
oferecer o benefício de hospedagem. Justificamos, portanto, que a contratação
dos serviços da empresa F SOUSA & CIA LTDA era para atender a essa
necessidade. Anexo lista de funcionarios hospedados e vínculo.” (Sic).
A lista referida na resposta é a que se segue:

Na sequência, julgando insuficiente o atendimento aos termos precedentes, a
Fiscalizada foi reintimada por meio do Termo 18:
“2. Completar a resposta prestada ao item 3.21 do Termo no 17/2017, referente
ao fornecedor F SOUSA & CIA LTDA – ME, apresentando:
a) Comprovação das pessoas efetivamente hospedadas, através de documentos
produzidos à época dos fatos geradores, tais como mapas de medição de serviços
(ou outro equivalente);
b) Contratos que indiquem a obrigação de prover a hospedagem de não
empregados (especificar cláusulas).” Na resposta entregue em 27/11/2017, a
Fiscalizada nada apresentou quanto a este item do Termo 18.
Analisando o contexto, vemos que tendo sido intimada a apresentar os contratos
com fornecedora (Termo 02), a comprovar a efetividade da prestação dos serviços
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
43
(Termo 17), bem como identificar e comprovar o pessoal hospedado no hotel,
através de documentos hábeis, produzidos à época da ocorrência dos fatos
geradores, além de comprovar o vínculo do pessoal com a empresa (Termos 17 e
18), a Fiscalizada não apresentou nenhum dos elementos de provas requisitados.
A presunção de que os serviços não foram prestados, fica ainda mais robustecida
com outras análises. Cumpre destacar que, verificando a condição fiscal da
contratada, a mesma é optante do Simples Nacional, possuindo um hotel no
município de Dom Pedro/MA (sede da matriz), a 50 km de Capinzal do Norte,
onde se situa o hotel objeto da presente verificação, que é a única filial da
empresa (aberta em julho de 2011). A análise do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS)
do mês de janeiro de 2013, que contempla as receitas centralizadas da empresa,
dos meses de janeiro a dezembro de 2012, indica declaração de receitas apenas
da matriz, e não da filial 0002 (o hotel em análise). As receitas com a filial não
declarada, que correspondem às despesas da Fiscalizada em 2012, importam a
cifra de R$ 1.955.019,85 (aqui considerando o total das contas 4140102 e
4140604 em face do fornecedor), enquanto que o total informado no PGDAS
(apenas para a matriz) foi de R$ 701.496,72. Informa-se que é possível localizar
nos sites especializados em viagens o hotel referente à matriz (que iniciou
atividades em agosto de 1985), mas o mesmo não ocorre em relação à filial em
comento.
Para efeito da glosa que ora se impõe, pelos motivos relatados, somam-se os
registros lançados como despesa cuja efetividade não foi comprovada, referentes
às contas 4140102 – ALUGUEL, bem como da conta 4140604 - DESPESA COM
HOSPEDAGEM, cujo total é de R$ 1.955.019,85.
3.3.3.4. Anexo 6 ao Termo no 02/2015 – Conta 4140925 - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS e Item 125 do Anexo 04 (R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA) e
Contas Referentes ao Fornecedor JR ALMEIDA & CIA LTDA (inclui Item 208 do
Anexo 04)
A primeira planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram
inconsistências que redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 6 do Termo
no 02/2015, que se estenderam a toda a conta 4140925 – LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS, no que diz respeito ao fornecedor R L CAMARGO CONSTRUCOES
LTDA – ME (nome fantasia MIX LOCACOES E SERVICOS), CNPJ no
02.366.270/0001-46. A segunda indica os valores a serem glosados em relação à
mesma conta 4140925 – LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, além das contas 4140911
- MANUTENCAO PREDIAL; 4140925 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; 4140818 -
ENGENHARIA/CONSTRUCAO; 4140107 – LIMPEZA, no que diz respeito ao
fornecedor JR ALMEIDA & CIA LTDA, uma vez que ficou evidenciado que a infração
relativa a elas têm a mesma natureza, a qual se repercute a todas as operações
com os referidos fornecedores. Em seguida às planilhas, referenciamos os
aspectos de fato e de direito que justificaram as glosas imputadas ao contribuinte.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
44

Justificativas para os lançamentos da conta 4140925 – LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS e item 125 do Anexo 4, no que diz respeito ao fornecedor R L
CAMARGO CONSTRUCOES LTDA – ME (Tabela I do Anexo 06):
(Itens 2, 9, 14, 15, 21, 23, 26, 35, 36, 37 e 44, do Anexo 6; e item 125 do Anexo 4):
A análise fiscal se iniciou através do exame relativamente aos itens 2, 9, 14, 15,
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
45
21, 23, 26, 35, 36, 37 e 44, do Anexo 6; e item 125 do Anexo 4, que contemplam
as operações mantidas com o fornecedor R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA –
ME (nome fantasia MIX LOCACOES E SERVICOS), CNPJ no 02.366.270/0001-46,
instrumentalizadas através de três contratos, disponibilizados no curso da ação
fiscal:
a) 8360100036, assinado em 14/12/2011, cujo escopo era o aluguel de uma
retroescavadeira e um caminhão Pipa de 15.000 litros, no valor total estimado de
R$ 119.500,00, a serem pagos conforme certificação mensal aprovadas pela
contratante (cláusula 11.8), com execução a partir de 14/12/2011, estando
previsto uso durante dois meses do caminhão e de 1.050 horas para a
retroescavadeira;
b) 8360100233, assinado em 12/07/2012, cujo escopo era o aluguel de 2
retroescavadeiras, 2 escavadeiras, 3 pipas, 3 geradores de 115 kV, e 6 caminhões,
com execução a partir de 15/05/2012 (assinatura retroativa), no valor total de R$
908.558,00, conforme cotação por item na cláusula 9.1, a serem pagos conforme
certificação mensal aprovadas pela contratante (cláusula 11.1);
c) 8360100265, assinado em 22/08/2012, cujo escopo era o aluguel de 20
retroescavadeiras, 18 escavadeiras, 12 pipas, 15 geradores, 19 caminhões e 14
caminhões F-4000, a serem usados por 200 horas por mês, no valor máximo de R$
3.050.159,00, conforme cláusula 6, e cotação por item na cláusula 2, a serem
pagos conforme medição mensal aprovadas pela contratante (cláusula 8.1) com
execução a partir de 22/08/12.
Na resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou os contratos acima referidos,
inúmeras notas fiscais emitidas pelo fornecedor, e os comprovantes de
pagamentos correspondentes. O exame das notas fiscais indicava uma descrição
genérica, via de regra, “Locação de máquinas e equipamentos”. Contudo,
verificaram-se inconsistências em relação aos registros contabilizados.
Na sequência do procedimento, a Fiscalizada foi intimada através do Termo 17,
item 3.22, nos seguintes termos:
“3.22. Itens 2, 9, 14, 15, 21, 23, 26, 35, 36, 37 e 44, do Anexo 6; e item 125 do
Anexo 4:
Comprovar, de forma inequívoca, a efetividade da prestação dos serviços
atribuídos às empresas R L CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA – ME (nome fantasia
MIX LOCAÇÕES E SERVIÇOS), através de documentação hábil e idônea, tais como
mapas de medição e demais elementos que identifiquem os equipamentos
locados”.
A resposta ao Termo 17 foi encaminhada através de mídia gravável (DVD-R),
contudo a pasta referente ao item 3.22 estava sem qualquer conteúdo, ao
contrário dos demais itens. Diante da omissão, a Fiscalizada foi reintimada a
promover a comprovação da efetividade das despesas deduzidas, conforme
dispunha item 3, do Termo 18:
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
46
“3. Apresentar documentação solicitada no item 3.22 do Termo 17,
comprobatória da efetividade dos serviços prestados pela empresa R L CAMARGO
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, pois na resposta ao Termo 17 nenhum elemento foi
disponibilizado.” A resposta ao Termo 18 foi encaminhada através de mídia
gravável (CD-R), contudo, novamente, a pasta referente ao item 3 estava sem
qualquer conteúdo, ao contrário de outros itens.
Na conclusão da análise, verificamos que, além de não apresentar quaisquer
elementos de prova alusivos a comprovar a efetividade no mundo dos fatos das
operações que foram objeto de dedução da base de cálculo do imposto, chama a
atenção algumas nuances. A primeira delas diz respeito ao fato de que os
contratos apresentados têm como parte contratada a MIX LOCAÇÕES E
CONSTRUÇÕES, sendo certo que a razão social da fornecedora é R L CAMARGO
CONSTRUÇÕES LTDA – ME, cujo nome fantasia, como se verifica do sistema CNPJ,
era, a partir de setembro de 2011, MIX CONSTRUÇÕES (atualmente é MIX
LOCAÇÕES E SERVIÇOS). Contrariamente a isso, as notas fiscais vêm consignadas
com a razão social correta, bem assim os TED’s apresentados. Outra peculiaridade
é o fato da contratada, que apura seus resultados fiscais, mediante o lucro
presumido, ter informado, na respectiva DIPJ, não ter auferido receitas em 2012
(a propósito a fornecedora entregou essa DIPJ totalmente zerada). Cumpre
realçar que os contratos 8360100036, 8360100233 e 8360100265, para efeito de
remuneração dos serviços prestados, previam a medição mensal dos referidos
serviços (cláusulas 11.8, 11.1 e 8.1, respectivamente), e a Fiscalizada, intimada a
comprovar a efetividade, não promoveu a disponibilização nem mesmo dos
mapas correspondentes durante o procedimento fiscal.
Diante das inconsistências relatadas cumpre perfazer a glosa integral na conta
4140925 – LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, relativamente aos itens deduzidos em
face do fornecedor R L CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de acordo com a
Tabela I supra. O mesmo tratamento se faz necessário em relação ao item 125 do
Anexo 4, que também integra a mencionada tabela, por dizer respeito aos
mesmos fundamentos. A referida glosa é no montante de R$ 4.404.541,77, por
falta de comprovação da efetividade dos serviços em 2012.
Justificativas para os lançamentos da conta contas 4140925 – LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS 4140911 - MANUTENCAO PREDIAL; 4140925 - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS; 4140818 -ENGENHARIA/CONSTRUCAO; 4140107 – LIMPEZA e
Item 208 do Anexo 04, no que diz respeito ao fornecedor JR ALMEIDA & CIA LTDA
(Tabela II do Anexo 06 acima):
(Item 171 e demais débitos do fornecedor JR ALMEIDA & CIA LTDA): A análise
fiscal se iniciou através do exame relativamente aos itens 8, 16, 27, 31, 32 e 33, do
Anexo 6; e item 208 do Anexo 4, que contemplam as operações mantidas com o
fornecedor
JR
ALMEIDA
&
CIA
LTDA,
CNPJ
no
03.238.115/0001-07,
instrumentalizadas através dos contratos abaixo descritos, disponibilizados no
curso da ação fiscal, juntamente com aditivos:
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
47
a) 8360100048, assinado em 14/12/2011, cujo escopo era a gestão de resíduos
sólidos e líquidos, além de locação de banheiros portáteis, no valor total estimado
de R$ 702.534,40, com execução prevista entre de 14/12/2011 a 15/06/2012. O
aditivo assinado em 13/06/2012, reprecificando os valores do contrato (cujo total
foi elevado para R$ 1.000.000,00), garantiria a execução por mais um ano após a
assinatura deste adendo. Na resposta ao Termo 14, houve a apresentação dos
Aditivos 3, 4 e 5, igualmente reprecificando os valores do contrato e prorrogando
seu prazo de execução.
b) 8360100103 (só entregue após Termo 18), assinado em 21/03/2012, cujo
escopo era semelhante, ou seja, a gestão de resíduos sólidos (somente), além de
locação de banheiros portáteis, no valor total estimado de R$ 50.700,00, com
execução prevista entre de 21/03/2012 a 07/09/2012.
Na resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou o primeiro contrato e o
primeiro aditivo acima referidos, as notas fiscais 704 (ref. Item 08 do Anexo 06) e
815 (ref item 16 do Anexo 06) emitidas pelo fornecedor, recibos proformas para
os demais itens e os comprovantes de pagamentos correspondentes. O exame da
documentação revelou, então, a falta de apresentação das notas fiscais referentes
aos itens 31, 32 e 33, para os quais só foram apresentados recibos com os
pagamentos. Relativamente ao item 208 do Anexo 04 (conta 4140818 –
ENGENHARIA/CONSTRUCAO), houve apresentação da NF 931 (de R$ 344.196,90
ref. ao item 208) e mais as NF’s 930 e 932 (fora do Anexo 04, face ao valor, e
respectivamente de R$ 220.304,50 e R$ 226.254,67) que compuseram um
pagamento único. Ressalte-se que todas as notas fiscais apresentadas, tinham
vinculadas a si o contrato 8360100048. Em relação ao item 27 do Anexo 06, a
Fiscalizada declarou ter havido cancelamento da nota fiscal 03, contudo não
comprovou o dito cancelamento. Em virtude disso, houve a intimação por meio
do item 01 do Termo 13 para que a Fiscalizada comprovasse o aludido
cancelamento ou estorno e apresentasse a aludida nota fiscal 03. A resposta,
datada de 09/12/2016, veio nos seguintes termos:

O lançamento que foi apurado na ECD do ano de 2015, que foi citado na resposta
acima transcrita, está abaixo reproduzido. Vê-se que a conta acima indicada é de
resultado, conta 4.2.99.07 – Perdão de Dívidas, tendo sido a mesma creditada no
valor de R$ 1.156.889,77.

Entretanto, não houve comprovação de que o recibo 003, no valor de R$
171.542,70, referente ao item 27 do Anexo 06, compõe de fato aquele montante
creditado somente em 2015. Ademais, cancelamento de uma nota não se
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
48
coaduna com “perdão de dívida”. A época do efetivo cancelamento tem
relevância para o caso. E no caso de inobservância do período de escrituração, no
mínimo, aplicar-se-ia a glosa por conta do fato de, em 2015, ter sido apurado
prejuízo fiscal (item 1.4 supra).
No escopo de aprofundar a questão, houve intimação através do item 3.23 do
Termo 17, nestes termos:
“Item 27, do Anexo 6: Além do Termo no 02, este item foi objeto de intimação no
Termo no 13, em cuja resposta a empresa sob auditoria alega que o valor de R$
171.542,70 da nota fiscal 0003, emitida pela empresa J.R. ALMEIDA & CIA LTDA,
compõe o ajuste de baixa contra conta 4.2.99.07 - Perdão de Dívidas (receita).
Esclarecer a natureza de tal ajuste, bem como comprovar a efetividade da
prestação dos serviços descritos na referida nota fiscal.” Na resposta datada de
29/09/2017, a Fiscalizada apenas declarou que: “A baixa da NF 003, como Perdão
de Dívida trata-se de acordo entre as partes para encerramento do contrato”.
Além disso, anexou mapas de medição dos serviços, de forma sequencial ao longo
de 2012, que retratava as execuções do contrato 8360100048 e do contrato
8360100103 (ainda não disponibilizado até aquele momento). A resposta e os
documentos deixam ainda em aberto a dedução referente ao item 27. No que
concerne aos contratos como um todo, em face do fornecedor JR ALMEIDA & CIA
LTDA, verificamos um total descompasso entre os valores constantes dos mapas
de medição com os valores deduzidos a base de cálculo do imposto, conforme se
depreende da tabela abaixo:

Como se vê, os mapas apresentados apresentam uma sequência temporal ao
longo dos meses de fevereiro e novembro de 2012, inclusive indicando que o
primeiro se trata da medição inicial e o décimo da final.
Algumas medições puderam ser associadas aos registros contábeis. Diante da
inconsistência, alusiva aos valores deduzidos, a Fiscalizada foi intimada, por meio
do item 04 do Termo 18 a:
“4. Completar a resposta prestada ao item 3.23 do Termo no 17/2017, referente
ao fornecedor J.R.
ALMEIDA & CIA LTDA, apresentando:
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
49
a) A NF 171, objeto do cancelamento alegado;
b) Todos os mapas de medição dos serviços de 2012, relativos aos contratos
8360100048 e 8360100103, tendo em vista que os apresentados na resposta ao
Termo 17 não sustentam as despesas contabilizadas nas contas nas diversas
contas de despesas (4140911 - MANUTENCAO PREDIAL; 4140925 - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS; 4140818 - ENGENHARIA/CONSTRUCAO; 4140107 - LIMPEZA) no
período auditado;
c) O contrato 8360100103, que não apresentado em nenhum momento da ação
fiscal.” Na resposta ao Termo 18, que foi encaminhada através de mídia gravável
(CD-R), foi finalmente apresentados o contrato 8360100103 e a nota fiscal 003,
contudo a pasta referente ao item 4.b, alusivos a todos os mapas de medição de
ambos os contratos, estava sem qualquer conteúdo, ao contrário de outros itens.
Na análise dos dados colacionados, cumpre de plano ressaltar que a “nota fiscal”
era, na verdade, um recibo proforma, que foi apresentado na resposta. Deixou de
haver comprovação do cancelamento de tal recibo, o que poderia ser suprido com
a prova da devolução dos recursos adiantados.
Deixando de responder ao que lhe fora requisitado, mormente ao que tange a
eventuais mapas existentes (produzidos e assinados à época dos fatos geradores),
porventura não apresentados até àquela intimação, conclui-se que não existem
outros mapas de medição além dos já apresentados. Nesse sentido, a Fiscalizada,
que assume o ônus da prova em contrário, deixa transparecer a ocorrência de
sobrevaloração dos dispêndios contabilizados como despesas em face do
fornecedor JR ALMEIDA & CIA LTDA, cabendo a glosa de tais registros naquilo que
eles superam os valores constantes dos aludidos mapas de medição. Destarte,
considerando que em tese não existem outros contratos ou outros mapas de
medição além dos apresentados; que diversas contas foram debitadas em relação
ao fornecedor, vale dizer, 4140911 - MANUTENCAO PREDIAL; 4140925 - LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS; 4140818 - ENGENHARIA/ CONSTRUCAO; 4140107 –
LIMPEZA; que as notas fiscais apresentadas estão todas vinculadas ao contrato
8360100048; e que os mapas são temporalmente sequenciais e relativos aos
contratos 8360100048 e 8360100103, mas não cobrem as despesas debitadas,
cumpre calcular a glosa que se impõe em relação às contas acima referidas.
Considerando que o total dos mapas entregues remonta o valor de R$ 54.421,64,
o total da glosa será então o valor dos débitos, compensados com o esse valor,
conforme se visualiza na tabela supra, referente a este tópico: Glosa =
2.618.371,19 - 54.421,64 = R$ 2.563.949,55.
3.3.3.5. Anexo 8 ao Termo no 02/2015 – Conta 4140901 - BENS NAO
IMOBILIZADOS
A planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram inconsistências que
redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 8, conta 4140901 - BENS NAO
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
50
IMOBILIZADOS. Em seguida à planilha, referenciamos os aspectos de fato e de
direito que justificaram as glosas imputadas ao contribuinte.

Justificativas para os lançamentos da conta 4140901 - BENS NAO IMOBILIZADOS
(Anexo 8):
(Itens 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 33 e 34) - A análise desses
itens contempla as operações com diversos fornecedores e tem estreita
correlação com os fundamentos utilizados para os Itens 1, 20, 213 e 214 do Anexo
04, referentes à empresa EMBRALOC, e item 47 do mesmo anexo, referente à
empresa WEATHERHAVEN.
Na resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou alguns contratos (os
referentes aos itens 2, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 24 e 25, esclarecendo não haver
contrato em relação aos demais), além de diversas notas fiscais objeto das
contabilizações, acompanhadas dos comprovantes de pagamentos. Em relação ao
item 34, no entanto, apenas foi apresentado um recibo (sem nota fiscal) emitido
pela R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA – ME (citada no relato referente ao
Anexo 06), indicando a aquisição de um caminhão modelo Volvo VM 260, ano
2010, placa NIO-6764.
De plano, foi possível avaliar que se tratava de bens de natureza permanente, não
agregados à construção da usina termelétrica, tampouco fazendo parte do escopo
do contrato EPC entre a Fiscalizada e a UTE PARNAÍBA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
Dentre os bens descritos nas notas temos televisões, lavadoras, mobiliário,
refrigeradores, coberturas externas, além do caminhão já descrito. Deveriam, por
sua natureza, ter sido alocados no ativo imobilizado e não deduzidos como
despesas incorridas. Diante das impropriedades assinaladas, a Fiscalizada foi
intimada, por meio do item 3.24 do Termo 17, da seguinte forma:
“3.24. Itens 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 33 e 34, do Anexo 8
(Bens Não Imobilizados): Justificar a não inclusão dos bens adquiridos (descritos
nas notas/recibos apresentados) no ativo permanente da empresa auditada, ou
comprovar disso estar legalmente dispensada. Apresentar documentação
comprobatória correlata ao início efetivo do uso de tais equipamentos.
Comprovar, outrossim, a destinação dada quando da remoção de tais bens área
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
51
construída ou, caso tal remoção não tenha ocorrido, comprovar que os bens
integram a planta da usina”.
Na resposta encaminhada, a Fiscalizada fez apresentar os mesmos documentos
descritos em relação aos itens 1, 20, 213 e 214 do Anexo 04, ou seja, a mesma
justificativa por escrito, datada de 29/09/2017, o documento denominado
“Change Order 0013”, datado de 04/02/2014, e “Minutes of Meeting PARNAÍBA
I”, datado de 23/04/2015 (produzido já no curso da ação fiscal), ambos em inglês.
Na justificativa, houve alegação da necessidade de construção da estrutura como
refeitórios, área de lazer e descanso para os funcionários.
Continuando a explanação, informa que houve a venda desse pequeno complexo
para a contratante da obra (UTE PARNAÍBA S.A), o que não estava inicialmente
previsto, como afirma a própria Fiscalizada. A resposta então se limitou à
tentativa de justificar a não inclusão dos bens no ativo permanente, nada sendo
mencionado se os bens foram removidos em definitivo da planta, tampouco o
início da utilização dos mesmos. Na sequência do procedimento, foi lavrado o
Termo no 18, nos seguintes dizeres:
“1. Completar a resposta prestada aos itens 3.8, 3.11 e 3.24 do Termo no 17/2017,
referentes aos bens de natureza permanente, contabilizados como despesa
incorrida em 2012, apresentando:
a) A tradução juramentada dos documentos intitulados “Change Order no 0013” e
“Minutes of Meeting PARANAÍBA I”;
b) A comprovação de que os itens que compõem os denominados “DF’s Camp” e
“Temporary site offices” descritos no item 2 ("Clarifications") do documento
“Change Order no 0013” são os mesmos a que se referem os itens 3.8, 3.11 e 3.24
do Termo no 17/2017;
c) A comprovação dos pagamentos indicados no item 7, do documento “Change
Order no 0013”; as notas fiscais emitidas pela Fiscalizada; as contabilizações
efetuadas; os controles contábeis, fiscais e patrimoniais realizados; enfim, estes e
quaisquer outros elementos de prova, julgados relevantes, para comprovação da
realização das operações acordadas no documento “Change Order no 0013”.” Em
27/11/2017, a Fiscalizada apresentou resposta, trazendo à colação os mesmos
documentos descritos em relação aos itens 1, 20, 213 e 214 do Anexo 04, ou seja,
as traduções solicitadas, nova justificativa reduzida a termo, extratos bancários
comprobatórios dos ingressos da venda acordada com a contratante, bem como
os lançamentos contábeis de tais recebimentos. Mas, a rigor, não logrou
comprovar que os bens objeto da presente análise eram os mesmos que foram
alienados, como intimada no item “b” acima.
Fica claro que a aquisição dos bens tinha como destinação a configuração do
acampamento para o desenvolvimento da obra e atendimento das necessidades e
comodidades dos empregados e contratados alocados no canteiro de obras.
Portanto, o procedimento esperado seria a remoção dos mesmos após a fase de
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
52
construção da usina. Os bens adquiridos, bem como os serviços de
montagem/instalação, estão perfeitamente descritos nos documentos fiscais, e
estão em consonância com o contrato. Os pagamentos da aquisição de tais bens
também foram comprovados. Contudo, o exame dos documentos postos à
disposição revela que a contabilização da forma em que foi feita alterou
indevidamente a base de cálculo do imposto, violando os preceitos contidos nas
legislações societária (art. 179, IV, da Lei no 6.404/76 e CPC 27) e tributária (art.
301, c/c arts. 247,§ 1o, e 251, do RIR/99, e supletivamente o art. 247, § 2o, c/c art.
273, do mesmo diploma). Se de um lado há clareza quanto aos bens adquiridos e
sua finalidade, pois isso consta do teor do contrato 8360100007, de outro,
cumpre realçar, subsiste obscuridade, uma vez que o documento “Change Order
no 0013” assinala apenas, de forma genérica, sem especificar quais os bens, a
venda da Fiscalizada para a ENEVA do campo (acampamento) e dos escritórios
locais temporários, cuja transferência teria se aperfeiçoado a partir de
1o/01/2013. E não foi apresentado nenhum documento que comprove que os
bens adquiridos foram os mesmos posteriormente alienados, e o ônus dessa
prova recai sobre a Fiscalizada. Os anexos de I a VI do contrato 8360100007 e os
Anexos 1 e 2 do documento “Change Order no 0013” poderiam aclarar as dúvidas
subsistentes. Noutras palavras, a Fiscalizada não logrou comprovar, de forma
efetiva e precisa, como intimada através do item 1 do Termo no 18, que os bens
que compõem os denominados “DF’s Camp” e “Temporary site offices”, descritos
no item 2 ("Clarifications") do documento “Change Order no 0013”, são os
mesmos a que se referem os itens 3.8, 3.11 e 3.24 do Termo 17/2017.
Ainda que admitíssemos que os bens aqui tratados fizeram parte do
acampamento e escritórios vendidos, ou que a Fiscalizada venha a comprovar isso
na fase litigiosa, acaso esta venha se estabelecer, não poderíamos ignorar o fato
de que, embora intimada a comprovar a destinação dada quando da remoção de
tais bens da área construída ou, caso tal remoção não tenha ocorrido, comprovar
que os bens continuaram integrando a planta da usina (item 3.8 do Termo 17), a
Fiscalizada igualmente não logra comprovar com efetividade e precisão a
requisição feita pela Fiscalização. O único elemento de prova que aponta a data
de alienação como sendo a partir de 1o/01/2013 é documento “Change Order no
0013”, conforme consta do item 2 ("Clarifications"). Todos os demais documentos
apontam que a suposta transferência ocorreu a partir de 2014, senão vejamos:
a) O próprio documento “Change Order no 0013”, que é datado de 04/02/2014;
b) Os recibos proformas emitidos em decorrência da venda, todos de 2014;
c) Os extratos bancários com os ingressos das seis cotas de R$ 1.000.000,00, em
obediência ao esquema de pagamentos acordado, todos ocorridos em 2014;
d) O razão contábil da conta 4.2.99.04 - VENDAS DE ACAMPAMENTOS, com o
reconhecimento das receitas das seis parcelas, entre os meses de marços e julho
de 2014;
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
53
e) Diversos informes da imprensa especializada, que apontam o iniciamento da
usina em janeiro de 2013, mas com a continuidade das obras para meses além de
novembro de 2013, em cumprimento às demais etapas da obra, pois que em
novembro de 2013 se deu a inauguração oficial do Complexo Parnaíba composto
de quatro usinas termelétricas. Em se constatando a continuidade das
intervenções de engenharia em 2014, não haveria porque transferir o canteiro de
obras.
O desemparelhamento entre receitas (da venda) e despesas (custo dos ativos)
relatado em “d” evidencia a inobservância do princípio fundamental em
contabilidade, consagrado pelo regime de competência e, daí, concluímos que o
efeito tributário seria rigorosamente o mesmo, se considerarmos ou não os bens
adquiridos como sendo os mesmos que alienados, impondo-se a glosa das notas
fiscais em exame.
Dessa forma, mesmo que considerássemos que os bens adquiridos são
rigorosamente os mesmos que alienados, tal alienação só tem cabimento a partir
de 2014 (e não 2013 como sinalizado no documento “Change Order no 0013”).
Assim sendo, verificamos que a despesa de 2014 (custo dos bens vendidos) foi
indevidamente antecipada para 2012, gerando diferença de imposto, que deve
receber o tratamento de glosa, porquanto em 2014 a Fiscalizada apurou prejuízo
real, no montante de R$ -8.056.483,60, conforme relatado em 1.4 supra. Se a
transferência tivesse ocorrido em 1o/01/2013, a Fiscalizada - que só viria
reconhecer contabilmente as receitas em 2014 -, deveria ter antecipadamente,
em prestígio à competência dos exercícios, providenciado o cálculo do imposto
postergado na DIPJ do Ex. 2014, AC 2013 (linha 100, da Ficha 09A), mas não o fez,
como se constata do extrato anexado aos autos.
Destarte, como o conjunto probatório em análise aponta que a transferência dos
bens ocorreu a partir de 2014, ano que houve prejuízo apurado, concluímos, daí,
que o efeito tributário de glosa seria rigorosamente o mesmo, se considerarmos
ou não os bens adquiridos como sendo os mesmos que alienados.
A Fiscalizada não podia fazer um exercício de presciência incomum de que
venderia os bens e contabilizar as aquisições como despesa incorrida. O
procedimento correto seria lançar os bens no ativo imobilizado e, posteriormente,
contabilizar a venda emitindo notas fiscais para cada item alienado.
Diante do exposto, cumpre perfazer a glosa dos bens que não foram ativados no
imobilizado, conforme se visualiza na tabela supra, referente a este tópico: Glosa
= R$ 781.868,00.
2.3. Quantificação da Matéria Tributável
Em face das infrações acima verificadas, foi elaborada a tabela abaixo, que
sintetiza as apurações levadas a efeito. Os valores constantes da tabela em tela
foram transportados das tabelas referentes a cada tópico tratado termo:
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
54

2.4. Considerações Finais
Cumpre destacar que examinando-se o Lalur apresentado pela Fiscalizada, em
atendimento ao item 05, do Termo de Início, não foi identificado, na Parte A do
referido livro, quaisquer ajustes de adição que viessem a elidir a glosa levada a
efeito nas contas contábeis analisadas no decorrer do procedimento fiscal.
Outrossim, na Parte B do referido livro, não foi verificado quaisquer registros
referentes à existência de prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL) de
exercícios anteriores, passíveis de aproveitamento ex-officio, tendo em vista a
Fiscalizada ter-se utilizado de todo o saldo disponível, no montante de R$
2.052.097,72, conforme retrata a DIPJ (Ficha 09A, linha 93), que está em
consonância com a mencionada Parte B (fls. 14 e 15 do Lalur).
Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
2.940/3.030) insurgindo-se contra as glosas dos custos e despesas.
Na sequência, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis - SC (DRJ/FNS) proferiu o acórdão n. 07-042.398 (fls. 4.763/4.810) no qual julgou
a impugnação improcedente mantendo o crédito tributário. A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
A falta de comprovação dos custos escriturados e deduzidos na apuração do lucro
líquido do exercício autoriza sua glosa pelo Fisco.
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES
A qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica como despesas dedutíveis na
determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação
do imposto de renda, que fixam o conceito próprio de despesas operacionais e
estabelecem condições objetivas norteadoras da sua dedutibilidade.
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
55
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 4.819/4.943) no qual
aduziu, em síntese:
(a) Que na impugnação apresentada pela Recorrente (fls. 2.940/3.030), todos os
lançamentos ultimados pela fiscalização foram impugnados, com intuito de
demonstrar a lisura e correição dos procedimentos contábeis e fiscais adotados
pela Contribuinte durante o Ano Calendário de 2012.
(b) Que a Recorrente se obrigou a entregar a Usina IV Parnaíba pronta para uso.
Justamente por isso, as regras fiscais e contábeis vigentes no Brasil (vide
Pronunciamento Técnico CPC 17, arts. 407 do RIR/99 e Instrução Normativa SRF
21/79), impõe à Contribuinte reconhecer suas receitas pelo método contábil
“porcentagem de conclusão” (“POC”), tendo em vista que tais contratos são
considerados de longa duração.
(c) Logo, as receitas e despesas do contrato de prestação de serviço de engenharia
e construção são reconhecidas, conforme o estágio de execução da atividade
prevista no contrato na data do balanço, sempre que os resultados puderem ser
determinados de forma confiável. Para tanto, a Contribuinte utilizou do
“método da porcentagem completada” para determinar o valor a ser
reconhecido como receita em cada período. Nesse método, o estágio de
execução da obra é medido por meio dos custos do contrato incorridos até a
data do balanço como uma porcentagem dos custos totais estimados para o
contrato.
(d) A Contribuinte, assim, reconheceu no fechamento do Ano Calendário de 2012
(i.e. em 31/12/2012), que o contrato para construção da Usina IV Parnaíba
estava 69,89% concluído, sendo que: (i) até 31/12/2011, a Contribuinte
performou 5,51%; e (ii) durante o Ano Calendário de 2012, a Contribuinte
performou o percentual de 64,38% (totalizando, assim, os 69,89%). Para tanto,
seguindo o método “porcentagem completada”, tendo em vista custos
incorridos em 2012 na ordem de R$ 338 milhões e uma expectativa contratual
de R$ 551 milhões de receita, reconheceu R$ 355.698 milhões de receita no
projeto de construção da Usina IV Parnaíba e R$ 2.774 milhões de reais em
outros projetos (assim, o total de receita bruta reconhecida no ano-calendário
de 2012 foi de R$ 358.472 milhões).
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE A DIVERGÊNCIA
ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA ECD E NA DIPJ DO ANO CALENDÁRIO
DE 2012
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
56
(e) A divergência entre a ECD e a DIPJ de 2013 foi registrada em contas que
compõem o custeio da construção por empreitada e fornecimento de
equipamentos referentes ao projeto da Usina IV Parnaíba, sobretudo na conta
4.1.4.08.18 (Engenharia / Construção), que apurou isoladamente divergência
equivalente a R$ 4.946.683,26.
(f) O Fisco, ao invés de proceder a análise detalhada das informações constantes da
ECD e da DIPJ realizou, de pronto, o ajuste da divergência entre as declarações,
glosando a despesa de R$ 5.827.190,16 (cinco milhões oitocentos e vinte e sete
mil cento e noventa reais e dezesseis centavos). Ocorre que, ao fazer o ajuste
automático da divergência entre a ECD e a DIPJ do Ano Calendário de 2012, a
fiscalização incorreu em 2 (dois) graves equívocos: (i) duplicidade de glosas, pois
as contas glosadas nesse item (divergência entre ECD e DIPJ) são a mesmas
contas glosadas, separadamente, pela fiscalização em itens específicos do item
3.3.3 do TVF no 19, acarretando uma verdadeira duplicidade de glosas (bis in
idem); (ii) adicionalmente, a fiscalização, ao não fazer uma análise detalhada da
divergência, ignorou que a Contribuinte reconhece suas receitas e respectivos
custos pelo método conhecido como "porcentagem de conclusão" ("POC"), em
conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 17 e art. 407, incisos I e II do
RIR/99.
(g) Ocorre que, não se atentou a d. autoridade fiscal, tampouco a DRJ, que ao
utilizar o “POC”, o estágio de execução da obra é medido por meio dos custos
do contrato incorridos até a data do balanço como uma porcentagem dos custos
totais estimados para o contrato, conforme dispõe os itens 25 e 26 do então
vigente Pronunciamento Técnico CPC 17, já transcrito acima. Em outras
palavras, a suposta divergência no valor de R$ 5.827.190,16 entre a DIPJ e a ECD
da Recorrente, teve como efeito contábil, em contrapartida, o reconhecimento
de uma receita proporcional (quanto maiores os custos incorridos pela
Contribuinte, maior era o estágio de execução da obra e, portanto, maior a
receita reconhecida), que gerou lucro tributável para fins de IRPJ e CSLL.
(h) Assim sendo, ao simplesmente ignorar os reais efeitos decorrentes da
contabilização do contrato pelo “POC” (tendo por premissa que o
reconhecimento de cada despesa tinha como contrapartida um aumento do
custo incorrido do projeto e maior oferecimento de receita do contrato de
construção à tributação) a d. autoridade de fiscalização não autuou
corretamente nesse item, razão pela qual deve ser afastada a autuação. Isso
porque, o lançamento adotou critério jurídico equivocado, que não observa o
disposto no Pronunciamento Técnico CPC 17 e art. 407, incisos I e II do RIR/99
(ignorando que o reconhecimento de despesas impacta justamente em desfavor
da Contribuinte, que, reconhecia isso como uma receita, ao considerar que as
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
57
despesas registradas aumentavam o estágio de execução da obra pelo critério
do custo incorrido) impactando na identificação correta de eventual tributo
devido.
DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS INCORRIDAS EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TOMADOS PELA CONTRIBUINTE
(i) Diante da complexidade do contrato de empreitada global para a construção da
Usina IV Parnaíba, tendo em vista que a Contribuinte assumiu todos os custos e
execução integral da obra, sendo a responsável por entregá-la, ao final, em
pleno funcionamento ao seu respectivo dono, existiram incontáveis relações
contratuais envolvendo subcontratados, fornecedores de bens e serviços, etc. O
contrato envolveu não apenas as atividades de execução e gerenciamento do
projeto, mas também a consecução de diversos procedimentos e trâmites
administrativos e fiscais, tais como a abertura de filial da Contribuinte na Cidade
de Santo Antônio dos Lopes (MA), obtenção de inscrições estaduais e municipais
e regimes especiais de tributação e benefícios fiscais, tanto na esfera federal
(como é o caso do REIDI – “Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura”), bem como nas esferas estadual (ICMS) e
municipal (ISSQN).
SIGAUD, TRENGOUSE & PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS – GLOSA DE R$
22.100,00
(j) Em relação as despesas no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais)
pagas ao escritório “SIGAUD, TRENGROUSE, FIQUEIRA & PORTUGAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS”, descabida a glosa diante da suposta ausência de
previsão contratual expressa que obrigasse à Contribuinte arcar com os custos
da obtenção dos vistos dos prepostos estrangeiros da “INTEGRAL ENGENHARIA
LTDA.” Além disso, as despesas com a obtenção de vistos temporários técnicos
de trabalho para a contratação de engenheiros especializados e outros
profissionais para a consecução das obras civis são indubitavelmente
necessárias às atividades da Contribuinte.
(k) Para demonstrar a efetividade dos serviços prestados, a Contribuinte: (i) anexou
cópia do Diário Oficial da União de 07/03/2012, com a autorização de visto das
pessoas acima identificadas, expressamente vinculadas (no DOU) à empresa
INTEGRAL ENGENHARIA LTDA., contratada pela Fiscalizada (vide fl. 3.254); e (ii)
para comprovar a inscrição estadual, anexou extrato da Secretaria de Fazenda
do Estado do Maranhão e ficha cadastral da Contribuinte (vide fl. 3.263).
(l) Quando da impugnação (fl. 2.960 e seguintes) a Contribuinte esclareceu que,
conforme documentos apresentados quando da fiscalização, os profissionais em
questão obtiveram seus vistos temporários em março de 2012, nos termos da
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
58
Resolução Normativa n.o 61, de 08 de dezembro de 2004, que rege a
autorização de trabalho e de visto estrangeiro sob contrato de transferência de
tecnologia e/ou de prestação de serviço de assistência técnica firmado entre
pessoa jurídica estrangeira e pessoa jurídica brasileira, de acordo de cooperação
ou de convênio, sem vínculo empregatício ou em situação de emergência.
ACCEDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. – GLOSA DE R$ 53.782,72
(m) Em que pese a juntada pela Contribuinte de Nota Fiscal emitida pela empresa
(NF n.o 11 – 11/04/2012) no valor glosado (com a descrição dos serviços como
“assessoria e consultoria na implementação de negócios” e “abertura de novos
canais comerciais e identificação de novas oportunidades de
empreendimentos”), bem como cópia do respectivo comprovante de
pagamento realizado em 19/06/2012, a d. autoridade fiscal glosou as despesas,
pois (na sua visão), a Recorrente teria deixado de apresentar documentos que
corroborassem com a efetiva ocorrência dos serviços, tais como contratos e
relatórios.
(n) Com o devido respeito, a emissão da Nota Fiscal com a descrição dos serviços
(compatíveis com o projeto executado pela Contribuinte no Ano Calendário de
2012) e o respectivo comprovante de pagamento mediante transferência
eletrônica justificam a legalidade da dedução da despesa no valor de R$
53.782,72.
LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES – GLOSA
DE R$ 59.079,18
(o) O valor glosado decorre das despesas incorridas pelo LCCF Advogados, na
qualidade de representantes da Contribuinte, perante (i) a empresa
“ASSESSORIA OVERSEAS” referente à obtenção vistos temporários de
profissionais estrangeiros no valor de R$ 38.679,18 (trinta e oito mil seiscentos e
setenta e nove reais e dezoito centavos), conforme Nota Fiscal no 24067 emitida
em 25.04.2012 em face do “SIGAUD, TRENGROUSE, FIQUEIRA & PORTUGAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS” (escritório que tinha como sócio o Sr. Felipe
Portugal – profissional liberal que atendia e atende aos interesses da Recorrente
no Brasil, que, em 23 de julho de 2012, ingressou no quadro societário do LCCF
Advogados, beneficiário do reembolso); e (ii) a empresa “EDUARDO DUARTE
SERVIÇOS LTDA.” para a regularização de vistos de trabalho de estrangeiros,
junto ao Ministério do Trabalho, no valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e
quatrocentos reais), cuja nota fiscal no 0726 foi emitida em 11 de abril de 2012
(11/04/2012) também em face do “SIGAUD, TRENGROUSE, FIQUEIRA &
PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS”.
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
59
(p) À exemplo do item acima, tratam-se de despesas de vistos temporários de
trabalho de diversos profissionais estrangeiros (diretores técnicos, técnicos de
obra e engenheiros), vinculados à empresa INTEGRAL ENGENHARIA LTDA., que
fora devidamente contratada pela Recorrente para prestar serviços para a
execução das obras de engenharia civil necessárias para a construção da Usina
IV Parnaíba (fls. 3.172/3.253); tudo na forma prevista na Resolução Normativa
n.o 61, de 08 de dezembro de 2004, que rege a autorização de trabalho e de
visto estrangeiro sob contrato de transferência de tecnologia e/ou de prestação
de serviço de assistência técnica firmado entre pessoa jurídica estrangeira e
pessoa jurídica brasileira, de acordo de cooperação ou de convênio, sem vínculo
empregatício ou em situação de emergência.
VORDIS CONSULTORIA EMPRESA LTDA. – GLOSA DE R$ 166.222,51
(q) Assim, além de receber o seu pró-labore pelas funções de administrador que
executava para a Contribuinte, o Sr. FRANCISCO JAVIER ALFARO DRETS também
executava atividade intelectual (art. 129 da Lei no 11.196/05) em favor da
Recorrente, conjuntamente com outras pessoas de sua equipe, sendo pagos
valores decorrentes da tais prestações de serviços por meio da “VORDIS
CONSULTORIA EMPRESA LTDA.”
(r) Oportuno destacar que a fiscalização não tratou do assunto de contribuição
previdenciária ou qualquer simulação na utilização da “VORDIS CONSULTORIA
EMPRESA LTDA.” como alega a DRJ em seu acórdão. Sendo assim, não pode ser
alterado o critério jurídico do lançamento, devendo se limitar a verificação da
existência das atividades prestadas pela “VORDIS CONSULTORIA EMPRESA
LTDA.” à Contribuinte.
SQS ASSESSORIA LTDA. – GLOSA DE R$ 54.000,00
(s) In casu, a despesa de R$ 54.000,00 reais foi corretamente apropriada e
deduzida do IRPJ e da CSLL pelo regime de competência da Contribuinte no Ano
Calendário de 2012, tendo como documento de suporte a Nota Fiscal no 3267,
emitida em 07 de julho de 2012 (05/07/2012) e os relatórios detalhando os
trabalhos executados. O fato de, no Ano Calendário de 2015, ter sido feito
qualquer perdão da dívida, escapa ao âmbito da presente fiscalização e por ser
posterior (portanto, imprevisível em 2012!) não afasta a dedutibilidade do valor,
que corresponde exatamente à quantia constante da Nota Fiscal Eletrônica no
3267 e relatórios apresentados.
ELETRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – GLOSA DE R$
1.439.564,79
(t) Quando do oferecimento da impugnação aos autos de infração lavrados, a
Contribuinte destacou que apresentou todas as Notas Fiscais, bem como os
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
60
respectivos comprovantes de pagamento da despesa (fls. 3.346/3.356), sendo
certo que, não pode a Recorrente ser penalizada pelo fato de a contratada (que
recebeu todos os pagamentos mediante depósitos bancários feitos após a
emissão das Notas Fiscais Eletrônicas) não ter cumprido com as suas obrigações
acessórias, tais como apresentar a DIPJ de 2013 (referente ao Ano Calendário de
2012).
(u) No presente caso, as notas fiscais trazem como descrição honorários devidos
pela assessoria na “resolução ICMS interestadual”. Como já dito acima, a
Contribuinte era obrigada a obter inscrição estadual perante o Estado do
Maranhão, à época, nos termos do art. 97 do RICMS/MA11, bem como perante
o Sintegra. Adicionalmente, o Estado do Maranhão editou a Lei no 9.463, de 14
de setembro de 2011, determinando o diferimento do ICMS nas aquisições
(internas e estaduais), bem como nas importações de mercadoria para
empresas contratadas para a construção de usinas termoelétricas, desde que
possuíssem inscrição estadual.
DIVERSOS
CONSULTORES
RELACIONADOS
À
OBTENÇÃO
DE
VISTOS
TEMPORÁRIOS DE TRABALHADORES ESTRANGEIROS – GLOSA DE R$ 148.475,41
(v) As despesas foram todas devidamente comprovadas pelos documentos fiscais
(fls. 3.358/3.379), sendo que, algumas notas foram emitidas diretamente contra
a Contribuinte e outras em face de empresas de consultoria contratadas para
assessorá-la, com posterior reembolso pela Recorrente, mediante os
comprovantes de pagamentos, conforme troca de e-mails entre as partes,
demonstrando a efetividade nas despesas.
LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES – GLOSA
DE R$ 33.176,98
(w) Deixou a fiscalização e a DRJ de considerar que foram apresentados os recibos
dos valores reembolsados (fls. 3381/3392), quais sejam: (i) recibo de tradução
de documentos no valor de R$ 8.510,00, solicitado pelo Sr. Felipe Portugal
(sócio do LCCF Advogados e representante da Contribuinte); e (ii) diversos
outros recebidos, tais como utilização de táxis, envio de documentos pela
courier TNT, pagamento de DARE-Maranhão, nota fiscal para obtenção de
certidões fiscais, etc.
LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES – GLOSA
DE R$ 31.348,05
(x) Como exposto na impugnação, trata-se de despesa com a obtenção de 18
(dezoito) vistos temporários de trabalho de diversos profissionais estrangeiros
(supervisores elétricos, técnicos de obra, técnicos de segurança e de qualidade e
engenheiros), vinculados à própria Contribuinte (exceto por 1 profissional
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
61
vinculado à “INTEGRAL ENGENHARIA LTDA”, contratada para execução das
obras de engenharia civil necessárias para a construção da Usina IV Parnaíba. Os
vistos em questão foram obtidos em dezembro de 2011 e março/abril de 2012.
Entretanto, nesse item, diferente dos lançamentos acima, os vistos foram
obtidos substancialmente em benefício de profissionais vinculados à própria
Contribuinte (fls. 3403/3411), não podendo ser utilizada a mesma
argumentação referente à ausência de obrigação contratual de a Contribuinte
arcar com despesas dos profissionais vinculados à “INTEGRAL ENGENHARIA
LTDA”.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
EFETIVIDADE E NECESSIDADE DAS DESPESAS COM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
QUE FORAM GLOSADAS NO ANO CALENDÁRIO DE 2012
(y) Com relação às glosas de despesas com engenharia, oportuno reiterar,
primeiramente, que o contrato de empreitada global (ou “EPC”) para a
construção da Usina IV Parnaíba implicava no dever da Contribuinte de
contabilizar suas receitas e despesas nos termos do Pronunciamento Técnico
CPC 17, arts. 407 do RIR/9913 e Instrução Normativa SRF 21/79, pelo método
contábil “porcentagem de conclusão” (“POC”), tendo em vista que tais
contratos são considerados de longa duração. Logo, as receitas e despesas do
contrato de prestação de serviço de engenharia e construção são reconhecidas
conforme o estágio de execução da atividade prevista no contrato na data do
balanço, sempre que os resultados puderem ser determinados de forma
confiável. Para tanto, a Contribuinte utilizou do “método da porcentagem
completada” para determinar o valor a ser reconhecido como receita em cada
período.
EMBRALOC LOCADORA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(z) Da análise do contrato celebrado entre a Contribuinte e a EMBRALOC verifica-se
que o escopo se refere ao fornecimento de edificações pré-fabricadas
destinadas à formação do canteiro de obras da usina termoelétrica, incluindo os
serviços de montagem e instalação dessas estruturas pré-fabricadas (ex.
escritórios, alojamentos, áreas de controle e vigilância, dentre outras),
conforme se observa das fotos das fls. 3.479 e seguintes. Bem por isso,
diferentemente do alegado pela d. autoridade fiscal, correto foi o procedimento
de considerar os valores pagos à EMBRALOC como despesas dedutíveis e
incorridas durante o Ano Calendário de 2012.
AARDING DO BRASIL CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS E AARDING DO BRASIL
FORNECIMENTO DE PRODUTOS TERMOACÚSTICOS
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
62
(aa)
Para fins da fiscalização do Ano de Calendário de 2012, a despesa a ser
deduzida não é aquela paga, mas sim aquela reconhecida contabilmente
mediante notas e recibos emitidos em face da Contribuinte (o que fora feito).
Pior, não poderia a fiscalização invadir de forma superficial as competências de
2013 e 2014 (conforme tabela acima) para verificar os valores pagos nos anos
seguintes para glosar despesa de 2012. O reconhecimento das despesas pelo
regime de competência (independente do efeito “caixa”) é decorrência lógica da
aplicação do regime de competência no âmbito do “POC”, posto que, para
reconhecer a receita do contrato é preciso se aferir o custo incorrido (ou seja, as
despesas apropriadas na respectiva competência).
WEATHERHEAVEN DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE
ACOMPAMENTO FECHADO LTDA. – GLOSA DE R$ 713.407,16
(bb)
A fim de até mesmo afastar algumas das alegações postas pela DRJ quando
do julgamento da impugnação, em função da especificidade da obra executada
pela Contribuinte, é preciso registrar que todo o valor despendido com a
montagem, instalação e desmontagem do canteiro de obras de projetos
assemelhados de infraestrutura é considerado como um “custo” no orçamento
econômico apresentado. Isso porque, não há, ao final do projeto, qualquer
perspectiva efetiva que o valor despendido com a execução e instalação do
canteiro de obras (que, vale frisar, é feita em imóvel de terceiros) gere algum
recurso econômico para o empreiteiro (ainda que isso, por qualquer razão,
possa acontecer). Muito pelo contrário: a expectativa é que exista um custo
para remoção e desinstalação de todo o canteiro, após a entrega da obra.
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A – GLOSA DE R$ 6.153.814,25
(cc) Para fins da fiscalização do Ano de Calendário de 2012, a despesa a ser deduzida
não é aquela paga, mas sim aquela reconhecida contabilmente mediante notas
e recibos emitidos em face da Contribuinte (o que fora feito). Pior: não poderia
a fiscalização invadir de forma superficial as competências de 2013 e 2014
(conforme tabela acima) para verificar os valores pagos nos anos seguintes para,
então, glosar a despesa de 2012. O reconhecimento das despesas pelo regime
de competência (independente do efeito “caixa”) é decorrência lógica da
aplicação do regime de competência no âmbito do “POC”, posto que, para
reconhecer a receita do contrato é preciso se aferir o custo incorrido (ou seja, as
despesas apropriadas na respectiva competência).
BENTLY DO BRASIL S/A – GLOSA DE R$ 696.539,14
(dd)
Mais uma vez, ao misturar as competências, a fiscalização não aplica o
critério correto de reconhecimento de despesas pela Contribuinte, ignorando
que o valor deduzido foi exatamente o valor das Notas Fiscais emitidas pela
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
63
BENTLY, devendo ser excluída a glosa em questão dos autos de infração ora
recorridos.
IRIZAR BRASIL LTDA. – GLOSA DE R$ 1.484.430,50
(ee)
A Contribuinte apresentou o contrato celebrado com a IRIZAR (fls.
4.083/4.120), cartão do CNPJ demonstrando a compatibilidade do seu objeto
social secundário (fl. 4.123) com o escopo contratado, tendo, ainda, sido
verificados todos os comprovantes de pagamento pela fiscalização e juntadas as
notas fiscais no 15757 e 15877, nos temos do contrato (fls. 4125/4135). Diante
disso, está comprovada a prestação dos serviços, devendo ser afastada a glosa
de R$ 1.484.430,50 decorrentes do contrato 836010098.
EBESA EMPRESA EBRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS – GLOSA NO VALOR DE R$
428.877,95
(ff) Uma análise mais detida dos fatos revela que o contribuinte se tornou “não
devedor” das parcelas apenas no Ano Calendário de 2015, com o trânsito em
jugado dos Autos n.o -014.7089- 34.2014.8.19.001 – fls. 4.183/4.187 e
0439553.59.2015.9.19.001 – fls. 4.189/4.191. Conforme se observa das razões
acima, no Ano Calendário de 2012, as despesas constantes das notas ficais não
haviam ainda sido contestadas, sendo correta sua apropriação pelo regime de
competência, tendo o ajuste sido efetuado tão logo proferida decisão favorável.
Em verdade, pela leitura do teor das decisões judiciais, observa-se que a ação de
cobrança foi julgada improcedente pelo fato de existir cláusula de arbitragem,
declinando a competência da Justiça Comum para resolver a controvérsia.
Assim, sequer judicialmente houve o reconhecimento de que os valores não
eram efetivamente devidos, tendo a Contribuinte realizada contabilização da
baixa dos valores em aberto durante o Ano Calendário de 2015 após entender
que os valores não seriam mais cobrados pelo fornecedor. Por essa razão, deve
ser afastado o lançamento referente a esse item e mantida a dedutibilidade da
quantia de R$ 428.877,95 referente ao contrato celebrado com a EBESA.
CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – GLOSA NO VALOR DE R$ 776.399,90
(gg)
Todos os lançamentos feitos pela Contribuinte para o Ano Calendário de
2012, referentes ao fornecedor CARBINOX foram corretos, utilizando o critério
do regime de competência para reconhecer suas despesas. Ao refazer a
contabilidade da Contribuinte, a d. autoridade fiscal buscou utilizar do critério
caixa, em competências que não fazem parte do período autuado. Em verdade,
ao perfazer o caixa da operação, a fiscalização encontrou descontos financeiros
e decorrentes da avarias concedidos em anos posteriores ao fiscalizado, para
justificar a glosa parcial da despesa do Ano Calendário de 2012 (exigindo da
Contribuinte, mais uma vez, o poder de antever os fatos que sequer existiam ou
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
64
eram factíveis à época de 2012). Com efeito, não merece ser mantida a glosa do
valor de R$ 776.399,90 em razão de suposto excesso de dedução nas despesas
da CARBINOX, que observaram perfeitamente as regras de contabilização pelo
regime de competência.
SETEC SOLUÇÕES ENERGÉTICAS DE TRANSMISSÃO E CONTROLE LTDA. – GLOSA
NO VALOR DE R$ 370.604,15
(hh)
Demonstra-se que o valor de R$ 370.604,15 (trezentos e setenta mil
seiscentos e quatro reais e quinze centavos) foi devidamente ajustado na
contabilidade da Contribuinte em 31/12/2012 (dentro do Ano Calendário de
2012) e não teve efeitos fiscais para fins do cálculo do IRPJ e da CSLL do período.
SPIG TORRES DE RESFRIAMENTO LTDA. – GLOSA NO VALOR DE R$ 474.530,89
(ii) Da leitura do TVF 19 (fl. 38) fica claro que todas as despesas registradas pela
Contribuinte no Ano Calendário de 2012 seguiram o disposto em contrato e
foram contabilizadas tendo como suporte as notas fiscais emitidas pela SPIG. O
fato de terem sido (posteriormente) renegociadas para o fechamento do
contrato, é fato jurídico que não pode afetar a contabilização das despesas pelo
regime de competência em 2012
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE E NECESSIDADE DAS DESPESAS COM
ALUGUEL E HOSPEDAGEM
F. SOUSA & CIA LTDA. ME – GLOSA NO VALOR DE R$ 1.955.019,85
(jj) Como exposto no início desse recurso, em função da localização e do histórico
de pobreza da região (localizada no interior do Estado do Maranhão), a mão de
obra local se mostrou pouco qualificada16, sendo forçoso à Contribuinte
engendrar grande esforço de logística, engenharia, sobretudo para transferência
de mão de obra qualificada, inclusive do exterior, até o local da usina, para a
viabilização do projeto. Por isso, foi necessária a implantação de uma verdadeira
vila operária, com toda infraestrutura necessária para a garantia de condições
dignas aos trabalhadores e demais coladores na Contribuinte.
DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE EM NECESSIDADE DAS DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
R L CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA. ME – GLOSA NO VALOR DE R$ 4.404.541,77
(kk)
No curso da fiscalização, foram juntados todos os contratos celebrados (fls.
4.400 e seguintes), dentre os quais os contratos sob n.o 8360100036 (ref.
aluguel de uma retroescavadeira e caminhão pipa), 8360100233 (ref. aluguel de
2 retroescavadeiras, 2 escavadeiras, 3 caminhões pipa, 3 geradores de 115kV e 6
caminhões) e 8360100265 (ref. aluguel de 20 retroescavadeiras, 18
escavadeiras, 12 caminhões pipa, 15 geradores, 19 caminhões e 14 caminhões
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
65
F-4000); acompanhados de todas as notas fiscais emitidas e deduzidas (fl. 4.480
e seguintes), contudo entendeu a fiscalização que: (i) os contratos tinham como
parte contratada a empresa “MIX LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES” (o que se
demonstrou ser o “nome fantasia” da RL CAMARGO, nada mais); e (ii) a RL
CAMARGO, sujeita ao Lucro Presumido, teria informado a ausência de receitas
em 2012; e (iii) os contratos previam medição mensal dos serviços. Todavia, os
mapas de medição não foram apresentados.
JR ALMEIDA E CIA LTDA. – GLOSA NO VALOR DE R$ 2.563.949,55
(ll) Amparados de notas fiscais emitidas pela JR ALMEIDA em face da Contribuinte
mais do que justificarem a dedutibilidade das despesas, quando do
oferecimento da impugnação administrativa, a Contribuinte apresentou os
boletins mensais de medição emitidos no âmbito do contrato, reforçando a
efetividade das despesas incorridas com o fornecedor em questão (fl. 4703 e
seguintes).
GLOSA INDEVIDA DE BENS ADQURIDOS PARA INSTALAÇÃO NO CANTEIRO DE
OBRAS
(mm) Como já dito exaustivamente, em função da especificidade da obra
executada pela Contribuinte, é preciso registrar que todo o valor despendido
com a montagem, instalação e desmontagem do canteiro de obras de projetos
assemelhados de infraestrutura é considerado como um “custo” no orçamento
econômico apresentado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
2
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS
No ano-calendário de 2012, a Recorrente trabalhou na construção de uma usina
termoelétrica na Cidade de Santo Antônio dos Lopes – MA (“Usina Parnaíba IV”), tendo sido
contratada pela “UTE Parnaíba Geração de Energia S/A”, atualmente denominada “Parnaíba I
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
66
Geração de Energia S/A”, nos termos do “Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia,
Aquisição e Construção” (fls. 3.084/3.173), celebrado em 04 de maio de 2011 (04/05/2011).
Conforme se verifica dos autos, o contrato foi celebrado sob a modalidade
denominada de “EPC” (“Enginnering, Procurement, Construction, Erection, Start-up and
Commissioning Services”), o que equivale na legislação brasileira aos contratos de empreitada
global, por meio do qual a Recorrente se obrigou perante a contratante a realizar a construção da
termoelétrica e entregá-la pronta para o seu uso (“Turn Key”).
Alega a Recorrente que em função da localização e do histórico de pobreza da
região, a mão de obra local se mostrou pouco qualificada, sendo forçoso ao Recorrente engendrar
grande esforço de logística, engenharia, sobretudo para transferência de mão de obra qualificada,
inclusive do exterior, até o local da usina, para a viabilização do projeto.
Após procedimento fiscalizatório, a autoridade administrativa entendeu que a
Recorrente incorreu em dedução excedente de valores contabilizados e deixou de comprovar
adequadamente os requisitos legais previstos para dedutibilidade de parte específica de seus
custos e/ou despesas operacionais, acusações que passam a ser examinadas a seguir em cotejo às
razões de defesa.
3
DEDUÇÃO DE EXCEDENTE DE VALORES CONTABILIZADOS (ITEM 3.2)
O primeiro item de cobrança dos autos de infração se refere à autuação da
Recorrente por dedução excedente de despesas, de valores resultantes de divergência de
informações entre a Escrituração Contábil Digital (“ECD”) e a DIPJ 2013 (ref. ao Ano Calendário de
2012).
Segundo a fiscalização, houve inconsistência entre o montante deduzido na DIPJ e
os saldos constantes na ECD. Esta aponta que:
O exame prévio da situação contábil/fiscal permitiu verificar, de plano,
inconsistência concernente ao montante deduzido na DIPJ em confronto com os
saldos constantes da ECD. De fato, efetuado o cotejamento entre os saldos
constantes do balancete analítico (antes do encerramento das contas de
resultado e que consta dos autos) com os saldos informados nos demonstrativos
de cálculo apresentados na resposta ao item 6, do Termo no 01/2014, que
compõem as linhas 04, 16, 17 e 34, da Ficha 05A, da DIPJ do Ex. 2013, período-
base 2012, foram verificadas diferenças indicativas de excesso de dedução.
Em decorrência disso, a Fiscalizada foi intimada, através do item 1, do Termo no
02 – Intimação Fiscal, de 02/03/2015, a justificar tais inconsistências. A
discriminação das contas contábeis envolvidas, das linhas da DIPJ, bem como os
valores das diferenças apuradas encontram-se no Anexo 1 deste Termo no
02/2015. No referido Anexo, o total das diferenças referentes à Ficha 05A importa
os seguintes valores:
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
67
- Linha 04: R$ 4.946.683,26
- Linha 16: R$ 659.807,41
- Linha 17: R$ 29.088,77
- Linha 34: R$ 191.610,72
Pela resposta datada de 27/03/2015, a Fiscalizada admitiu que os saldos do
balancete utilizado para a preparação da DIPJ e o LALUR estavam desatualizados
em relação à ECD (SPED), representando a escrituração a posição correta dos
fatos contábeis ocorridos para 2012.
Nestes termos, cumpre perfazer o ajuste no montante de R$ 5.827.190,16, a
título de despesas não comprovadas, resultado da soma das diferenças apuradas
(explicitadas no Anexo I do Termo 02) em relação às linhas 04, 16, 17 e 34, da
Ficha 05A da DIPJ Ex. 2013, ano base 2012.”
De fato, ao ser intimado para responder a fiscalização, com relação ao item 4, a
Recorrente apontou o seguinte:

Já com relação à linha 16, a resposta foi a que segue:

Fl. 5138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
68
Com relação à linha 17, por sua vez, a resposta foi a seguinte:

E, com relação à linha 34 (fl. 214):

Note-se, portanto, que a fiscalização autuou em conformidade com os
esclarecimentos prestados pelo próprio sujeito passivo.
No Recurso Voluntário, por sua vez, a Recorrente aponta:
(i) duplicidade de glosas, pois as contas glosadas nesse item (divergência
entre ECD e DIPJ) são a mesmas contas glosadas, separadamente, pela
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
69
fiscalização em itens específicos do item 3.3.3 do TVF no 19, acarretando bis
in idem;
(ii) adicionalmente, a fiscalização, ao não fazer uma análise detalhada da
divergência, ignorou que a Contribuinte reconhece suas receitas e
respectivos custos pelo método conhecido como "porcentagem de
conclusão" ("POC"), em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC
17 e art. 407, incisos I e II do RIR/99.
Com relação ao bis in idem, é preciso considerar que a acusação do item 3.2 trata
de despesas não escrituradas em ECD e constantes na DIPJ – que, segundo o próprio contribuinte
foram erradamente apontadas na DIPJ – ao passo que o item 3.3 trata de despesas que foram
escrituradas em ECD. Portanto, não há que se falar em duplicidade de despesas glosadas.
Tal aspecto já havia sido ventilado pelo acórdão de 1a instância. Para refutá-lo, o
Recurso Voluntário à fl. 4 aduz que:
a suposta divergência no valor de R$ 5.827.190,16 entre a DIPJ e a ECD da
Recorrente, teve como efeito contábil, em contrapartida, o reconhecimento de
uma receita proporcional (quanto maiores os custos incorridos pela Contribuinte,
maior era o estágio de execução da obra e, portanto, maior a receita
reconhecida), que gerou lucro tributável para fins de IRPJ e CSLL ao reconhecer as
despesas de modo dissonante com o ECD o contribuinte acabou, também,
reconhecendo receitas, de modo que haveria uma dupla tributação.
Contudo, o suposto equívoco acima mencionado – que será apreciado adiante –
não guarda nexo com a alegação de dupla tributação entre contas contábeis de despesa, mas a
um argumento distinto que é o aumento de receita. Trata-se, na verdade do segundo argumento
do sujeito passivo.
Assim, entendo que a Recorrente, sobre esse quesito, não logrou êxito em trazer
linha argumentativa capaz de infirmar o apontamento do acórdão de 1a instância de que não há
despesas glosadas duplamente pelo lançamento, haja vista que no item 3.2 são tributadas
despesas apontadas apenas em DIPJ e, no item 3.3, há despesas escrituradas em ECD. De fato,
para contra-argumentar a decisão de 1a instância acabou reproduzindo o segundo argumento.
É preciso considerar, em primeiro lugar, que a indicação de despesas na DIPJ em
patamar superior à ECD, não, necessariamente, implica que essa divergência se dê em razão de
um reconhecimento mais avançado no estágio da obra, no documento fiscal, do que no contábil.
O sujeito passivo poderia ter, simplesmente, se equivocado no número informado,
declarando um valor que não correspondesse efetivamente às despesas incorridas. Por isso, a
argumentação da Recorrente de dupla tributação demandaria análise probatória que
demonstrasse, concretamente, que houve uma receita a maior na DIPJ do que a reconhecida na
contabilidade proporcional às despesas reconhecidas a maior.
Fl. 5140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
70
Observando-se a receita líquida da Recorrente na DIPJ (fl. 91) com a informada nas
demonstrações financeiras auditadas (fl. 164) nota-se que há uma diferença de apenas R$
1.273,46 entre elas, que dista de ser equivalente ao valor das despesas registradas a maior. De
qualquer modo, como, pelo POC, o efeito contábil da receita a maior é uma despesa a maior, voto
pela exoneração, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da quantia de R$ 1.273,46
Portanto, a tese de que se tratava de fases diferentes de execução de obra e com
consequente receita, proporcional às despesas declaradas a maior na DIPJ, não se confirma.
Logo, (a) o erro na apropriação das despesas na DIPJ é confessado pela própria
Recorrente, (b) a alegação de dupla tributação de despesas é infirmada pelo aspecto de que no
item 3.2 a tributação se dá pela diferença entre DIPJ e ECD, ao passo que as despesas relativas ao
item 3.3 estavam escrituradas na ECD e (c) a alegação de que houve reconhecimento tributário de
receita proporcional às despesas a maior reconhecidas não restou comprovado.
4
GLOSAS DE DESPESAS OPERACIONAIS (ITEM 3.3)
Segundo a fiscalização, a Recorrente deixou de comprovar adequadamente os
requisitos legais de parte de seus custos/despesas operacionais, lançados contabilmente como:
serviços profissionais pessoa jurídica, consultoria, engenharia/construção, aluguel, locação de
equipamentos, fretes e carretos e bens não imobilizados.
4.1 CONSULTORIA E OUTROS REGISTROS EM CONTA - ANEXO 3 AO TERMO No 02/2015 -
CONTA 4140810
Com relação à conta 4140810, os seguintes valores foram glosados no item 3.3.3.1:

Fl. 5141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
71

Abaixo passarei a tratar desses itens.
4.1.1 SIGAUD, TRENGOUSE & PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS – GLOSA DE R$
22.100,00
Na resposta ao Termo 02/2015, a Recorrente apresentou prestação de contas para
reembolso de despesas da empresa SIGAUD, TRENGROUSE, FIGUEIRA & PORTUGAL ADVOGADOS
ASSOCIADOS, no total dispendido, além de cópia de comprovante de pagamento e outros
documentos. Na referida prestação, foi identificada que a despesa se compunha basicamente de:
a) Pagamento (R$ 2.100,00) pela obtenção de vistos temporários de trabalho de
empregados estrangeiros que não integraram os quadros da Fiscalizada (SERGIO TOMAZ PAREDES
e ERNESTO CORDERA);
b) Outra parte referia-se à inscrição estadual e cadastramento no Sintegra em Santo
Antônio dos Lopes/MA, no valor de R$ 20 mil.
Entendeu a fiscalização que (i) não houve comprovação de que a obrigação da
obtenção dos vistos de trabalho era de obrigação da Contribuinte (pelo contrário, entendeu que
era da INTEGRAL ENGENHARIA LTDA., ocorrendo o seu pagamento por mera liberalidade da
Recorrente); e (ii) com relação à obrigação de obtenção da inscrição estadual, os documentos
supostamente apontam que a inscrição estadual referia-se à ELETRO CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. e não à própria Contribuinte, entendendo que não houve, portanto,
Fl. 5142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
72
comprovação da necessidade em relação à inscrição de outra empresa no valor despendido (R$
20.000,00).
Para demonstrar a efetividade dos serviços prestados, a Contribuinte: (i) anexou
cópia do Diário Oficial da União de 07/03/2012, com a autorização de visto das pessoas acima
identificadas, expressamente vinculadas (no DOU) à empresa INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.,
contratada pela Fiscalizada (vide fl. 3.254); e (ii) para comprovar a inscrição estadual, anexou
extrato da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão e ficha cadastral da Contribuinte (vide fl.
3.263).
A Recorrente apontou que a contratação de mão de obra estrangeira especializada,
com experiências em projetos dessa natureza, é muito comum (usualidade e normalidade) nas
atividades da Contribuinte e se justificou em razão da relevância do contrato “EPC” para
construção da Usina IV Parnaíba (necessidade).
Além disso, afirmou que, por ser uma empreitada global, recaia sob ônus exclusivo
da Contribuinte a responsabilidade por inúmeras atividades distintas, desde serviços acessórios e
atividades meio, até as atividades de construção civil, propriamente ditas, necessárias para a
implementação do projeto, incluindo projetos executivos, especificação, compra de materiais e
equipamentos, construção, montagem, testes de operação, contratação e treinamento de pessoal
e mão de obra especializada; tudo para entrega da Usina IV Parnaíba em pleno funcionamento.
Já para demonstrar a sua relação contratual com a empresa “INTEGRAL
ENGENHARIA LTDA.” (fls. 3.172/3.253), a Recorrente juntou as notas fiscais correspondentes aos
serviços e os comprovantes de pagamento (fls. 3.265/3.270), inclusive as solicitações de emissões
dos vistos (fls. 3.256/3.261).
Além disso, a Recorrente apontou que a fiscalização se equivocou quanto ao item
(ii) da acusação, pois a inscrição estadual e cadastramento no Sintegra mencionadas no TVF 19 são
da própria Contribuinte (vide fl. 3.263). E que, conforme se observa da nota de reembolso de
despesas de fl. 3.265 o escritório “SIGAUD, TRENGROUSE, FIQUEIRA & PORTUGAL ADVOGADOS
ASSOCIADOS” solicitou o reembolso da despesa incorrida com a empresa “ELETRO CONSULTORIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA.” para obtenção da inscrição estadual em nome da Recorrente,
conforme recibo de fl. 3.267. Assim, a empresa “ELETRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA.” foi quem assessorou os representantes da Contribuinte para a obtenção de sua inscrição
estadual e obtenção de benefício de ICMS Difal.
Em relação aos vistos, por terem sido emitidos a pessoas vinculadas à INTEGRAL
ENGENHARIA e não haver nota de reembolso desta contra à contribuinte mas somente contra o
escritório de advogados, entendo que não foi suficientemente comprovada que estes empregados
teriam sido contratados pela Recorrentes, razão pela qual mantenho a glosa em relação ao valor
de R$ 2.100,00
Fl. 5143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
73
Quanto a questão da inscrição estadual, entendo que a Recorrente demonstrou por
meios documentais que a obteve e que pagou o serviço de consultoria para sua obtenção, o que
se mostra plenamente factível, usual e necessário no caso concreto.
Portanto, voto por dar provimento e afastamento da glosa em relação ao valor de
R$ 20.000,00.
4.1.2 ACCEDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. – GLOSA DE R$ 53.782,72
A autoridade fiscal também entendeu que as despesas incorridas com a empresa
“ACCEDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.” deveriam ser glosadas em razão da falta de
comprovação da efetividade da prestação dos serviços.
Em resposta ao Termo 2/2015, a Recorrente apresentou a nota fiscal emitida pela
ACCEDA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, e a cópia de comprovante de pagamento.
Em seu Recurso, ela defende que tais documentos são suficientes para comprovar a
realização dos serviços.
Pois bem, considerando que a notas fiscais descrevem que os serviços se tratavam
de "Assessoria e consultoria na implementação de negócios" e "Abertura de novos canais
comerciais e identificação de novas oportunidades de empreendimentos", entendo que seria sim
necessário comprovar sua efetividade, seja por troca de e-mails entre as partes, atas e relatórios
técnicos com descrição dos objetivos e resultados alcançados, prestação de contas, contratos
celebrados após à consultoria, identificação e documentação dos “novos empreendimentos”,
dentre outros.
Como tais documentos não foram apresentados, voto pela manutenção da glosa em
relação a este item.
4.1.3 LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES – GLOSA DE R$
59.079,18
A fiscalização entendeu que as despesas pagas ao escritório “LANNA RIBEIRO,
CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES” (“LCCF Advogados”) deveriam ser glosadas
por falta de comprovação da necessidade destas.
A Recorrente, em resposta ao Termo 02, juntou cópias de notas fiscais, nas quais foi
possível identificar que a despesa se compunha basicamente de:
(a) nota fiscal 24.067, emitida pela OVERSEAS CONSULTORIA LTDA, contra a
SIGAUD, TRENGROUSE, FIGUEIRA & PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$
38.679,18. A descrição desta nota aponta que os serviços eram a obtenção de vistos temporários
de pessoas não identificadas;
(b) nota fiscal 726, emitida por EDUARDO DUARTE SERVIÇOS LTDA, contra SIGAUD,
TRENGROUSE, FIGUEIRA & PORTUGAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$ 20.400,00. A
Fl. 5144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
74
descrição desta nota aponta que os serviços correspondiam a “Assessoria junto ao Ministério do
Trabalho”
No entendimento da Autoridade Fiscal, o exame das obrigações contratuais revela
que era encargo da INTEGRAL ENGENHARIA LTDA a seleção e contratação de pessoal para
execução dos contratos e não da Recorrente, incorporando as mesmas razões apontadas no item
4.1.1 acima.
De fato, foi comprovado que despesas de vistos temporários de trabalho de
diversos profissionais estrangeiros (diretores técnicos, técnicos de obra e engenheiros) foram
incorridas e estavam vinculados à empresa INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.
Portanto, voto por manter a glosa no que se refere ao presente item, uma vez que a
INTEGRAL não emitiu nota fiscal contra a Recorrente, tampouco tinha previsão expressa em
contrato de que realizaria essas contratações em nome da Recorrente.
4.1.4 VORDIS CONSULTORIA EMPRESA LTDA. – GLOSA DE R$ 166.222,51
O agente fiscal glosou os valores correspondentes aos serviços tomados à empresa
VORDIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA uma vez que a nota fiscal emitida pela VORDIS, no
valor de R$ 63.931,81 não descreve o tipo de serviço de que se trata, indicando apenas referir-se
aos meses de dezembro de 2011 a abril de 2012 e que corresponderia a prestações de trato
sucessivo. Assim, não estariam efetivamente comprovadas as prestações de serviço.
Por indicar prestações sucessivas, a intimação estendeu-se para todos os débitos
contabilizados relativamente a esse prestador no valor total de R$ 102.290,78.
É dizer, a fiscalização observou que o valor total da glosa foi composto por (i) a Nota
Fiscal no 53, no valor de R$ 63.931,81, referente à prestação de trato sucessivo nos meses de
dezembro de 2011 até abril de 2012 (média mensal de R$ 12.781,36); e (ii) outros gastos com a
VORDIS Consultoria no total de R$ 102.290,78 referente às Notas Fiscais emitidas de maio até
dezembro 2012 (no valor mensal de R$ 12.786,36).
Em sua defesa, a Recorrente alega que a VORDIS Consultoria tinha como sócio
administrador o Sr. Francisco Javier Alfaro Drets, que também era administrador da Recorrente no
período em questão. E que ele, além de receber o seu pró-labore pelas funções de administrador
que executava para a Recorrente, também executava atividade intelectual em favor dela,
conjuntamente com outras pessoas de sua equipe, sendo pagos valores decorrentes das tais
prestações de serviços por meio da VORDIS.
A despeito da alegação da Recorrente, esta não junta quaisquer provas a respeito
dessa prestação de serviços, como contratos, e-mails, relatórios etc.
Além disso, caso os valores tenham sido pagos a título de prolabore, não poderiam
ter sido pagos como prestação de serviços pois, como ressaltou a DRJ, caso comprovados estes
fatos, dentre outras consequências, estaria configurada a hipótese de sonegação de contribuições
Fl. 5145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
75
previdenciárias (por parte da própria contribuinte), bem como a sonegação de impostos devidos
pela pessoa física do Sr. Francisco Javier Alfaro Drets.
Assim, uma vez não comprovada a efetividade da prestação de serviços, voto para
que seja mantida a glosa em relação aos referidos valores.
4.1.5 SQS ASSESSORIA LTDA. – GLOSA DE R$ 54.000,00
A autoridade fiscal entendeu que as despesas no montante de R$ 54.000,00
relacionadas à “SQS ASSESSORIA LTDA.” (“SQS”) devem ser glosadas por “falta de documento
fiscal, da comprovação da efetividade dos serviços prestados e do estorno alegado”. Em resumo,
decidiu a fiscalização glosar a despesa em questão pelo fato de a Contribuinte não ter apresentado
a Nota Fiscal no 3.267, referente ao contrato 836010015.
Em razão disso, quando do oferecimento da impugnação administrativa, a
Contribuinte apresentou a Nota Fiscal Eletrônica no 3.267, emitida pela SQS, no valor de R$
54.000,00, datada de 07 de julho de 2012 (05/07/2012), acompanhada dos relatórios dos
trabalhos de controle de qualidade exercidos nos meses de maio e junho de 2012 (fls.
3.340/3.344).
A Fiscalização, se pauta, para manter a glosa, na alegação da Contribuinte de que
teria efetuado o estorno desta Nota Fiscal, o que a Recorrente alega ter sido um equívoco natural
diante de tantas notas que ela tinha que rever para prestar as respostas solicitadas.
Entendo que o argumento da Recorrente é plausível. Além disso, estamos aqui
tratando de alegações versus fatos comprovados. Provas que corroboram a alegação de prestação
dos serviços.
Ainda que a prova tenha sido apresentada em momento posterior, entendo que,
pelo princípio da verdade material que rege o processo administrativo, esta deve ser admitida. E,
uma vez que a acusação se pautava apenas na sua ausência, a sua apresentação supre tal lacuna e
vence o argumento contrário.
Portanto, voto por afastar a glosa em relação a referida despesa.
4.1.6 ELETRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – GLOSA DE R$ 1.439.564,79
A fiscalização entendeu que as despesas no montante de R$ 1.439.564,79 incorridos
com a empresa “ELETRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.” (“ELETRO”) deveriam ser
glosadas por falta de comprovação da efetividade da prestação dos serviços.
Por sua vez, quando do oferecimento da impugnação aos autos de infração
lavrados, a Contribuinte destacou que apresentou todas as Notas Fiscais, bem como os respectivos
comprovantes de pagamento da despesa (fls. 3.346/3.356).
Fl. 5146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
76
A DRJ, quando do julgamento da impugnação, manteve a glosa feita pela
fiscalização, alegando que não há prova da efetiva prestação dos serviços pela ELETRO. Em suas
palavras:
A própria contribuinte afirmou que não foi formalizado contrato com a pessoa
jurídica. Adicionalmente, não foi localizada nos sistemas mantidos pela RFB
nenhuma DIPJ (nem no Simples Nacional) transmitida pela alegada prestadora de
serviços, referente ao ano de 2012. Este fato, em conjunto com a "peculiar"
descrição dos serviços constante das notas fiscais, fez com que a autoridade fiscal
intimasse a contribuinte (Termo 17) a apresentar documentos adicionais, capazes
de comprovar a efetiva prestação daqueles serviços. A contribuinte, contudo, se
absteve de apresentar novos documentos ou novos esclarecimentos, limitando-se
a reapresentar os mesmos elementos (considerados insuficientes) apresentados
por ocasião da primeira intimação. Na fase impugnatória, a contribuinte mais uma
vez se manteve inerte, no tocante à apresentação de novos documentos ou
explicações acerca da natureza dos serviços prestados. Ressalte-se, por oportuno,
que o fato de a suposta prestadora de serviços não ter apresentado DIPJ não foi
fator preponderante para a glosa desta despesa. Caso a contribuinte tivesse
logrado comprovar a efetiva prestação do serviço e a sua necessidade para a
atividade da empresa, essa glosa não teria existido. No caso presente, contudo,
não há prova da efetiva prestação do serviço. Além disso, sem uma adequada
descrição dos serviços supostamente prestados, torna-se impossível aferir a real
necessidade desta despesa.
A Recorrente argumenta que as notas fiscais foram emitidas pelo pagamento de
honorários devidos pela assessoria na “resolução ICMS interestadual”, uma vez que a Contribuinte
era obrigada a obter inscrição estadual perante o Estado do Maranhão, à época, nos termos do
art. 97 do RICMS/MA, bem como perante o Sintegra. Adicionalmente, o Estado do Maranhão
editou a Lei no 9.463, de 14 de setembro de 2011, determinando o diferimento do ICMS nas
aquisições (internas e estaduais), bem como nas importações de mercadoria para empresas
contratadas para a construção de usinas termoelétricas, desde que possuíssem inscrição estadual.
De fato, se trata de um serviço importante e necessário, mas a Recorrente em
nenhum momento comprova a efetividade da sua prestação, os quais – uma vez que o
contribuinte informou não ter contrato – poderiam ter sido comprovados por meio de troca de
mensagens, relatórios e documentos afins. Algo que vinculasse a pessoa para quem foram
emitidas as notas e efetuado os pagamentos a obtenção de tais inscrições e demonstrasse a
efetiva assessoria para tanto.
Ausentes tais provas, voto por manter a glosa em relação ao referido valor.
Fl. 5147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
77
4.1.7 DIVERSOS CONSULTORES RELACIONADOS À OBTENÇÃO DE VISTOS TEMPORÁRIOS DE
TRABALHADORES ESTRANGEIROS – GLOSA DE R$ 148.475,41
A autoridade fiscal também efetuou a glosa de despesas no valor total de R$
148.475,51, referentes à obtenção de vistos temporários para trabalhadores estrangeiros, lançada
sob a alegação de ausência de comprovação da necessidade dos dispêndios e sua vinculação às
atividades da contribuinte. Os itens glosados foram os de números 21, 43, 51 e 52 do Anexo 3 ao
Termo de Verificação Fiscal no 19.
A autoridade fiscal fundamentou sua conduta na ausência de discriminação nominal
dos trabalhadores nas notas fiscais emitidas, bem como na suposta inexistência de obrigação
contratual da contribuinte para arcar com os custos de obtenção dos vistos, uma vez que essa
responsabilidade teria sido atribuída à empresa contratada INTEGRAL ENGENHARIA LTDA.
A Recorrente trouxe aos autos documentos fiscais idôneos, como notas fiscais
emitidas por consultorias especializadas (OVERSEAS e NIDDA RJ PARTICIPAÇÕES), comprovantes
de pagamento e prestações de contas correspondentes. Adicionalmente, foram juntadas trocas de
e-mails que demonstram a efetiva prestação dos serviços. Ainda que nem todos os comprovantes
de pagamento tenham sido apresentados à época do Termo 02, é incontroverso que houve
complementação documental posterior.
A empresa celebrou contrato de empreitada global do tipo EPC com a INTEGRAL
ENGENHARIA LTDA para a construção da Usina IV Parnaíba. Trata-se de contrato complexo que
impunha à contratante – ora Recorrente – responsabilidades amplas, inclusive por atividades
acessórias e suporte técnico à mão de obra especializada estrangeira. A necessidade da
contratação de profissionais estrangeiros, altamente especializados, está justificada em função da
complexidade do projeto.
No que diz respeito a ausência de previsão contratual expressa para determinado
dispêndio não é, por si só, causa legítima para sua desconsideração contábil, mormente quando
há demonstração da efetiva necessidade da despesa, sua vinculação à atividade-fim da empresa e
respectiva comprovação documental. Até porque o contrato previa na sua cláusula 5.5 que: “A
CONTRATADA declara que qualquer trabalho que não seja expressamente mencionado nos
documentos do Contrato, mas que possa razoavelmente ser entendido como necessário para
alcançar o Objeto do Contrato, será executado pela CONTRATADA como se tivesse sido
especificamente descrito nos documentos do Contrato”. Tal previsão, a meu ver, traz a abertura
para que outros gastos que não aquele compreendidos de forma expressa no contrato fossem de
natureza obrigatória para a Contratada e não mera liberalidade.
Além disso, em contratos de grande porte, é comum que surjam custos não
detalhados exaustivamente em cláusulas contratuais. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado
no art. 422 do Código Civil, impõe a interpretação razoável e prática das obrigações contratuais,
especialmente quando os custos assumidos foram voltados à garantia da execução do objeto
contratual, como no presente caso.
Fl. 5148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
78
Ocorre que, por outro lado, não há comprovação direta dos dispêndios terem sido
assumidos pela Recorrente, uma vez que não há nota emitida pela INTEGRAL contra a Recorrente,
somente notas fiscais das consultorias. E o contrato da INTEGRAL com a Recorrente também não
traz essa especificação, razão pela qual voto por manter a glosa em relação a esses valores.
4.1.8 LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES – GLOSA DE R$
33.176,98
Cuida-se de glosa no valor de R$ 33.176,98, decorrente da ausência de
comprovação documental hábil e idônea de despesas reembolsadas ao escritório LANNA RIBEIRO,
CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES – LCCF Advogados, nos termos descritos no
auto de infração e complementados no Termo de Verificação Fiscal no 17/2015.
Conforme a fiscalização, o valor original da despesa era de R$ 33.464,98, dos quais
apenas R$ 288,00 foram reconhecidos como comprovados — referentes ao registro da 6a
alteração do contrato social na JUCERJA. As demais parcelas, correspondentes a R$ 10.397,99
(documentos apresentados com prestação de contas) e a R$ 23.066,99 (valor não documentado),
foram integralmente glosadas por ausência de prova da efetividade, necessidade e razoabilidade
dos gastos.
A contribuinte, em sua peça recursal, sustenta que apresentou recibos e
documentos comprobatórios suficientes para justificar o valor de R$ 33.464,98, destacando
especificamente traduções, transporte, taxas e serviços diversos.
Ocorre que, examinando os autos e os elementos colacionados pela fiscalização e
pela defesa, constata-se que a totalidade dos valores no montante de R$ 23.066,99 sequer foi
acompanhada de documentação mínima, inexistindo qualquer elemento que possibilite inferir a
necessidade ou efetividade dos serviços. Por sua vez, com relação ao valor de R$ 10.397,99,
verifica-se que os recibos e notas apresentados guardam, conexão com os serviços essenciais à
atividade da contribuinte, além de demonstrarem a efetiva prestação por parte do LCCF
Advogados.
Voto, deste modo, por dar provimento parcial ao recurso voluntário em relação a
este tópico do Recurso, apenas para excluir da glosa o valor de R$ 10.397,99, mantendo a glosa
remanescente de R$ 23.066,99, correspondente à parcela sem comprovação.
4.1.9 LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES – GLOSA DE R$
31.348,05
Trata-se de glosa integral no valor de R$ 31.348,05, relativa a despesas
reembolsadas ao escritório LANNA RIBEIRO, CARNEIRO DE SOUZA, CIRNE LIMA & FRAGOSO PIRES
– LCCF Advogados, concernentes à obtenção de vistos temporários de trabalho para profissionais
estrangeiros.
Fl. 5149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
79
Segundo a acusação fiscal, as notas fiscais apresentadas não trazem a
individualização dos profissionais beneficiados pelos serviços, nem elementos que demonstrem a
necessidade ou efetividade da despesa, especialmente porque — conforme consignado no item 2
da fiscalização — a obrigação contratual de obtenção de vistos competiria à empresa INTEGRAL
ENGENHARIA LTDA., prestadora de serviços à contribuinte. Assim, considerando a ausência de
comprovação da pertinência das despesas, a autoridade autuante promoveu a glosa integral do
valor dispendido.
Ocorre que, diferentemente da premissa adotada na autuação, a documentação
constante nos autos demonstra que, com exceção de um profissional, que os vistos foram obtidos
em benefício de empregados da própria contribuinte, vinculados diretamente às suas operações.
Constam dos autos, inclusive, publicações no Diário Oficial da União que identificam os nomes dos
profissionais e fazem referência expressa à contribuinte como entidade contratante, consoante
documentos de fls. 3.403/3.411, como no trecho abaixo destacado:

Além disso, há nos autos notas fiscais emitidas pelas empresas NIDDA RJ
PARTICIPAÇÕES LTDA. e OVERSEAS CONSULTORIA LTDA., ambas com a descrição clara da
finalidade da prestação dos serviços (obtenção de vistos de trabalho), bem como recibos e
comprovantes de pagamento. Ainda que algumas das notas tenham sido emitidas em nome do
LCCF Advogados, constata-se que a despesa efetivamente se originou de necessidade da
contribuinte, que arcou com os custos e procedeu ao reembolso ao escritório que intermediou as
contratações.
Importa ressaltar que a despesa com vistos de trabalho para profissionais
estrangeiros é usual, necessária e inerente às atividades operacionais da contribuinte, sobretudo
quando vinculada à execução de projetos de infraestrutura complexa, como a construção de
unidade de geração de energia. A exigência de individualização nominal dos profissionais é válida,
mas, neste caso, foi atendida por meio das publicações oficiais e demais documentos
comprobatórios acostados aos autos.
Dessa forma, tendo a contribuinte demonstrado a efetividade dos serviços, a
vinculação dos profissionais ao seu quadro e a pertinência da despesa com a atividade econômica,
resta afastada a motivação da glosa.
Ocorre que um dos prestadores foi contratado direito pela INTEGRAL ENGENHARIA
LTDA. não havendo emissão de nota de reembolso desta contra a contribuinte, razão pela qual
deve ser mantida a glosa em relação ao gasto com visto em relação a esse trabalhador.
Fl. 5150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
80
Assim, como não há um valor preciso em relação a cada visto, faça um cálculo de
proporção compatível com o valor da despesa para afastar a glosa em relação a 17 vistos, o que
resulta num valor de R$ 29.606,49, reconhecendo-se a dedutibilidade das despesas com a
obtenção de vistos temporários de trabalho para profissionais estrangeiros vinculados
diretamente à empresa.
4.2 ENGENHARIA/CONSTRUÇÃO E OUTROS REGISTROS DA CONTA - ANEXO 4 AO TERMO
No 02/2015 - CONTA 4140818
A planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram inconsistências que
redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 4 - Conta 4140818 - ENGENHARIA/CONSTRUÇÃO
(e outros registros contábeis da desta conta).

Fl. 5151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
81

Abaixo analisarei cada um desses itens.
4.2.1 EMBRALOC LOCADORA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ITENS 1, 20,
213 E 214 DO ANEXO 4 DO TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA
4140818 – ENGENHARIA / CONSTRUÇÃO E OUTROS REGISTROS DE CONTA)
Trata-se a presente glosa de despesas relativas à aquisição e à instalação de
estruturas pré-fabricadas destinadas à formação do canteiro de obras da usina termoelétrica
(escritórios, alojamentos, áreas de controle e vigilância etc).
Intimada a justificar a não ativação destas estruturas, a Recorrente afirmou que
este pequeno complexo de estruturas auxiliares foi vendido para a contratante da obra (UTE
Parnaíba S.A.), em 2014.
Por meio do Termo 18, a Recorrente foi então intimada a comprovar a venda destas
estruturas, bem como o oferecimento à tributação da receita correspondente. No entanto, os
comprovantes apresentados foram considerados genéricos por não permitirem identificar se os
bens adquiridos (e sumariamente deduzidos como despesas) foram os mesmos bens
posteriormente vendidos à contratante da obra (UTE Parnaíba S.A.).
Diante deste fato, assim concluiu a autoridade fiscal, fls. 40:
Fl. 5152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
82
Os bens adquiridos, bem como os serviços de montagem/instalação, estão
perfeitamente descritos nos documentos fiscais, e estão em consonância com o
contrato. Os pagamentos da aquisição de tais bens também foram comprovados.
Contudo, o exame dos documentos postos à disposição revela que a
contabilização da forma em que foi feita alterou indevidamente a base de cálculo
do imposto, violando os preceitos contidos nas legislações societária (art. 179, IV,
da Lei no 6.404/76 e CPC 27) e tributária (art. 301, c/c arts. 247,§ 1o, e 251, do
RIR/99, e supletivamente o art. 247, § 2o, c/c art. 273, do mesmo diploma).
[...]
[...]mesmo que considerássemos que os bens adquiridos são rigorosamente os
mesmos que alienados, tal alienação só tem cabimento a partir de 2014 (e não
2013 como sinalizado no documento “Change Order no 0013”).
Assim sendo, verificamos que a despesa de 2014 (custo dos bens vendidos) foi
indevidamente antecipada para 2012, gerando diferença de imposto, que deve
receber o tratamento de glosa, porquanto em 2014 a Fiscalizada apurou prejuízo
real, no montante de R$ -8.056.483,60, conforme relatado em 1.4 supra. Se a
transferência tivesse ocorrido em 1o/01/2013, a Fiscalizada - que só viria
reconhecer contabilmente as receitas em 2014 -, deveria ter antecipadamente,
em prestígio à competência dos exercícios, providenciado o cálculo do imposto
postergado na DIPJ do Ex. 2014, AC 2013 (linha 100, da Ficha 09A), mas não o fez,
como se constata do extrato anexado aos autos.
Destarte, como o conjunto probatório em análise aponta que a transferência dos
bens ocorreu a partir de 2014, ano que houve prejuízo apurado, concluímos, daí,
que o efeito tributário de glosa seria rigorosamente o mesmo, se considerarmos
ou não os bens adquiridos como sendo os mesmos que alienados.
A Fiscalizada não podia fazer um exercício de presciência incomum de que
venderia os bens e contabilizar as aquisições como despesa incorrida. O
procedimento correto seria lançar os bens no ativo imobilizado e, posteriormente,
contabilizar a venda emitindo notas fiscais para cada item alienado.
[...]
Portanto, a glosa total a ser realizada na conta
4140818
-
ENGENHARIA/CONSTRUÇÃO, em face do fornecedor EMBRALOC, corresponde ao
total desses dois itens: 2.089.576,54 + 3.134.364,82 = R$ 5.223.941,36.
Em sua peça impugnatória e recursal, a contribuinte defendeu a correção do
lançamento contábil das despesas incorridas relativas à construção do canteiro de obras, de
acordo com o método POC e dentro do ano-calendário 2012. Além disso, argumentou que caso os
citados bens tivessem sido ativados, deveria ter sido considerada como despesa dedutível, no
mínimo, a parcela correspondente à depreciação desses mesmos bens.
Fl. 5153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
83
No tocante à aplicação do método POC, convém destacar que a utilização do
referido método por parte da contribuinte restou desprovida de provas. Além disso, a utilização
do método POC não eliminaria a necessidade de correta contabilização das citadas despesas. O
citado método não exclui a necessidade de ativação dos bens do ativo imobilizado.
Ademais, o artigo 47 da Lei n. 4.506/54 indica que as despesas operacionais são
aquelas “não computadas no custo”. Note-se que o gasto só pode ser computado como despesa
se não é passível de ser ativado. Portanto, o requisito da despesa de não ser um custo deve ser
comprovado pelo sujeito passivo.
No caso concreto, havendo gastos relativos a instalações com uma vocação de ter
um mínimo de durabilidade – tanto assim que a Recorrente alega que houve alienação dos itens
na “Ordem de Modificação n. 13” para a contratante da obra – caberia ao sujeito passivo
demonstrar a razão pela qual não contabilizou como ativo. Ora, como seria possível à Recorrente
“vender” para terceiros aquelas instalações se os gastos não consubstanciavam um ativo? Com a
devida vênia, não é possível alienar despesas.
Além disso, verifico pelos documentos constantes dos autos que se efetivamente a
Ordem de Modificação apresentada diz respeito a venda de tais instalações, então elas foram
vendidas por R$ 6.000.000,00, conforme consta da fl. 3.475. O que mostra uma vez mais que se
tratada de ativo imobilizado.
A Recorrente alega ainda que a venda teria sido operada em 2013, ano em que o
custo seria apropriado para fazer frente a alienação. Assim, em tese, a apropriação em 2012 não
traria prejuízo ao Fisco, já que tanto 2012 como 2013 a Recorrente apresentou lucro real positivo.
Contudo, o documento “Ordem de Modificação n. 13”, que seria o documento que
registra a venda, é datado de 04/02/2014, o que contradiz a informação de que a venda se operou
em 2013. Ora, 2014, segundo o próprio Recurso Voluntário, houve prejuízo fiscal. Ou seja, os
custos tivessem sido computados, no resultado, em 2014, os valores aumentariam o prejuízo fiscal
e apenas seriam aproveitados nos anos seguintes, observado o limite de 30% do lucro ajustado.
Logo, a apropriação antecipada gerou prejuízo ao erário, pois importou uma redução imediata na
base de cálculo do IRPJ e CSLL, havendo proibição de se apropriar em período anterior, por conta
do §5o do artigo 6o do Decreto-lei n. 1.598/77.
Ademais, noto que o principal argumento da Recorrente nesse ponto é que ela não
teria perspectiva de benefício econômico com as instalações, uma vez que estas foram construídas
em terreno de terceiro. Ora, vê-se por todo o exposto que as instalações foram feitas para que a
Recorrente pudesse realizar seu trabalho, o que já mostra que houve um retorno para ela. Não
obstante, como já tratado, se como a Recorrente afirma, as instalações foram vendidas por valor
maior do que adquirida, não há dúvida de que o benefício econômico existiu.
No tocante às despesas de depreciação, competia à contribuinte contabilizar
corretamente os bens do ativo permanente, conforme a natureza e grau de utilização de cada
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
84
bem sujeito a depreciação, nos termos da legislação em vigor. Se a contribuinte não efetuou tal
contabilização, não pode esperar que a autoridade fiscal faça isso em seu lugar.
Diante do exposto, considero integralmente procedente a glosa relativa ao presente
item, no montante de R$ 5.223.941,36.
4.2.2 AARDING DO BRASIL CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS E AARDING DO BRASIL
FORNECIMENTO DE PRODUTOS TERMOACÚSTICOS (ITENS 14 DO ANEXO 4 DO
TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA 4140818 – ENGENHARIA /
CONSTRUÇÃO E OUTROS REGISTROS DE CONTA)
Na sequência, a Recorrente questionou a glosa de despesas no montante de R$
713.407,16, incorridas junto à AARDING DO BRASIL CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS E AARDING
DO BRASIL FORNECIMENTO DE PRODUTOS TERMOACÚSTICOS LTDA (itens 14 e outros do quadro
anterior).
Sobre a glosa deste item, assim se manifestou a autoridade autuante, fls. 41-43:
[...] A leitura do contrato 8360100029 permitiu concluir que o seu escopo era o
projeto, engenharia, fabricação, fornecimento, testes, montagem de cinco
unidades de chaminés de exaustão (p/ fluxo de gás), com preço total de R$
23.465.255,00, havendo previsão da chegada das cinco unidades entre
16/03/2012 e 01/08/2012. Logo, a execução integral do contrato estava prevista
para o ano de 2012. Observamos que a Fiscalizada, em boa parte dos casos, tinha
como método contábil o reconhecimento de despesa em relação ao que na
essência era apenas adiantamento no pagamento de fornecedores, tão logo
houvesse a emissão dos recibos proforma. Estes, por sua vez, eram substituídos
por notas fiscais emitidas pelos fornecedores. Caso tal substituição viesse a
ocorrer dentro do ano-calendário nenhum impacto tributário viria a se
caracterizar, a despeito da inobservância de princípios de técnica contábil. O
problema para o fisco surgiria quando a emissão da nota fiscal - que, via de regra,
representa de fato a materialização da operação, no que tange a aspecto
tributário (fato gerador) -, viesse a ocorrer no período de apuração subsequente.
Neste caso estaríamos diante de antecipação de despesa, que poderia ensejar
diferença de imposto. Mas a metodologia adotada pela Fiscalizada apresenta uma
inconformidade ainda mais relevante: além de contabilizar os recibos proformas
quando do pagamento, como se despesa fosse, ao promover a substituição de tais
recibos pelas notas fiscais correspondentes, em alguns casos, as notas fiscais eram
igualmente contabilizadas (total ou parcialmente) também como despesas,
caracterizando duplicidade de dedução. Às vezes, havia estorno, outras vezes não.
Da verificação da documentação disponibilizada na resposta ao Termo 02,
relativamente ao fornecedor AARDING, detectamos este tipo de incongruência
em relação aos itens 58, 62, 81, 82, 88, 129, 130, 131 e 247, do Anexo 04.
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
85
Através do Termo 13, item 01, a Fiscalizada foi intimada a comprovar os estornos
relativos aos itens 129, 130 e 131, estornos esses que foram alegados na resposta
ao Termo 02, para a não apresentação de documentos. Na resposta ao Termo 13,
houve menção de que pagamentos complementares e a baixa (ajuste final de
contrato) foram lançados na conta passiva referente ao fornecedor em tela, conta
2.1.05.01.05 - AARDING DO BRASIL FORN.DE PROD.LTDA, em janeiro e abril de
2014. Nova intimação foi realizada, para complementação da instrução probatória
relativa aos mesmos itens, conforme item 01, do Termo 14. Pela resposta datada
de 02/02/2017, a Fiscalizada declarou que para a finalização do contrato houve
um acordo entre as partes, o qual foi firmado em 17/01/2014, cujo teor foi
apresentado em inglês (Contract Completion Agreement). Em vista do acordo,
houve o lançamento no valor de R$ 2.122.177,18, que, de acordo com os dizeres
da Fiscalizada, este estaria justificado “... para que a conta contábil do fornecedor
tivesse saldo igual a zero. Já que o presente contrato foi finalizado.” Tal fato, por
si só, já demonstra que houve excesso de dedução em 2012 em relação ao
fornecedor em tela.
Ao depararmo-nos com tais inconsistências em relação aos itens 129 a 131 (e
outros itens do Anexo 04 alusivos à AARDING, como 15, 58, 62, 81, 82 e 88),
entendemos necessário analisar globalmente o fluxo de pagamentos do contrato,
tendo em vista sua execução em 2012, embora alguns pagamentos tenham sido
efetuados em 2013 e 2014 (maciçamente os pagamentos se deram em 2012 e
não foram observados registros de dedução em 2013 e 2014). Assim, a análise se
estenderia a todos os débitos e créditos do fornecedor, especialmente os abaixo
de R$ 300.000,00, que estavam fora da amostragem alcançada pelo Anexo 04 do
Termo 02. Deste modo, através do item 3.9 do Termo 17, a Fiscalizada foi instada
a justificar a inconsistência surgida do confronto entre o total de despesas (já
computados os estornos/cancelamentos) no valor de R$ 24.785.192,21, e o total
de pagamentos que remonta o valor de R$ 21.056.446,45 (inclusive pagamentos
de 2013 e 2014), o que gera diferença da ordem de R$ 3.728.745,76. Foi solicitada
ainda a tradução juramentada do Contract Completion Agreement. Os valores
acima foram apurados a partir das contrapartidas na conta passiva do fornecedor,
conta 2115198 - AARDING DO BRASIL FORN.DE PROD.LTDA, conforme razão
abaixo:
(...)
Na resposta ao Termo 14, item 3.9, que retrata a apuração acima, a Fiscalizada
não apresentou nenhum elemento de prova contrário à constatação da infração.
Apenas apresentou Justificativa, fixando-se na ideia de que a redução do valor do
contrato (de R$ 23.465.255,00 para R$ 21.056.474,62, em razão dos benefícios do
REIDI), conforme pactuado no Contract Completion Agreement, seria suficiente
para elidir a imputação que lhe cabe.
Ora, o valor do contrato é apenas um parâmetro inicial para efeito de
remuneração dos serviços contratados, que podem ser aumentados ou
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
86
diminuídos conforme a evolução de sua execução. Evidentemente, o que se tem a
verificar são os lançamentos efetivamente contabilizados, bem como os
respectivos documentos de suporte (notas fiscais e comprovantes de
pagamentos, entre outros). A metodologia contábil adotada pela Fiscalizada
apontou para um evidente excesso de dedução. Fôssemos simplesmente glosar os
itens 58, 62, 81, 82, 88, 129, 130, 131 e 247, do Anexo 04, para os quais não
houve comprovação adequada dos pagamentos, de forma individualizada,
teríamos uma glosa no montante de R$ 7.671.396,08. Isso se mostrou indevido,
pois estaríamos a desconsiderar, os estornos realizados, por um lado; bem como,
por outro lado, os débitos inferiores a R$ 300.000,00 (não constantes do Anexo
04), igualmente sem pagamento.
Instada a justificar e comprovar a inconsistência da apuração do fluxo de caixa
global do contrato, a Fiscalizada não apresentou nenhum elemento de prova
complementar hábil a elidir a atuação, que ora se faz necessária. Portanto,
cumpre perfazer a glosa no valor de R$ 3.728.745,76, decorrente do confronto
entre o total de despesas (computados os estornos/cancelamentos) no valor de
R$ 24.785.192,21, e o total de pagamentos que no valor de R$ 21.056.446,45
(inclusive complementos).
Verifica-se que, considerando que a execução integral deste contrato se deu em
2012 mas alguns pagamentos ocorreram em 2013 e 2014, a autoridade fiscal se viu obrigada a
analisar globalmente o fluxo de pagamentos relativos a este contrato. Desta forma, apurou-se um
total de despesas contabilizadas em 2012 (já computados os estornos/cancelamentos) no
montante de R$ 24.785.192,21. Por outro lado, verificou-se um montante de pagamentos da
ordem de R$ 21.056.446,45 (incluindo os pagamentos realizados em 2012, 2013 e 2014). Assim,
apurou-se uma diferença da ordem de R$ 3.728.745,76, o qual foi glosado.
A Recorrente não comprovou a existência, ao final de 2014, de qualquer débito
remanescente com a sua fornecedora, referente a serviços prestados em 2012. Isso demonstra a
correção do procedimento de apuração adotado pela autoridade fiscal, baseado no fluxo de caixa
total do contrato.
A Recorrente limitou-se a afirmar que seus lançamentos contábeis foram realizados
de acordo com a metodologia contábil "POC", em consonância com o art. 407, I e II do RIR/99.
Ocorre que a alegação da utilização do método "POC" restou desprovida de provas. Além disso, a
utilização do citado método não eliminaria a necessidade de correta contabilização das citadas
despesas.
Nestes termos, em relação ao presente item, voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
87
4.2.3 WEATHERHEAVEN DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE
ACOMPAMENTO FECHADO LTDA. – GLOSA DE R$ 713.407,16 (ITEM 47 DO ANEXO 4
DO TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA 4140818 – ENGENHARIA /
CONSTRUÇÃO E OUTROS REGISTROS DE CONTA)
A Recorrente questionou a glosa de despesas no montante de R$ 713.407,16,
incorridas junto à WEATHERHAVEN DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SISTEMAS DE
ACAMPAMENTO FECHADO LTDA. (item 47 do quadro anterior).
Trata-se de despesas relativas às estruturas de abrigo destinadas ao refeitório e à
academia para uso dos trabalhadores.
Em relação a este item, a contribuinte apresentou alegações similares àquelas que
forma apresentadas para as despesas incorridas junto à EMBRALOC LOCADORA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., inclusive no que tange à transferência (venda) destas
estruturas para a UTE PARNAÍBA.
Defendeu a correção do lançamento contábil das despesas incorridas relativas à
construção do canteiro de obras, de acordo com o método POC. Além disso, argumentou que caso
os citados bens tivessem sido ativados, deveria ter sido considerada como despesa dedutível, no
mínimo, a parcela correspondente à depreciação desses mesmos bens.
No tocante à aplicação do método POC, como já referido outras vezes, trata-se de
alegação desprovida de provas. Além disso, a utilização do citado método não eliminaria a
necessidade de correta contabilização das citadas despesas.
Ademais, como tratado na situação dos pagamentos à EMBRALOC, podemos aqui
também enfatizar que o artigo 47 da Lei n. 4.506/54 indica que as despesas operacionais são
aquelas “não computadas no custo”. Note-se que o gasto só pode ser computado como despesa
se não é passível de ser ativado. Portanto, o requisito da despesa de não ser um custo deve ser
comprovado pelo sujeito passivo.
No caso concreto, havendo gastos relativos a instalações com uma vocação de ter
um mínimo de durabilidade – tanto assim que a Recorrente alega que houve alienação dos itens
na “Ordem de Modificação n. 13” para a contratante da obra – caberia ao sujeito passivo
demonstrar a razão pela qual não contabilizou como ativo. Ora, como seria possível à Recorrente
“vender” para terceiros aquelas instalações se os gastos não consubstanciavam um ativo? Com a
devida vênia, não é possível alienar despesas.
Além disso, verifico pelos documentos constantes dos autos que se efetivamente a
Ordem de Modificação apresentada diz respeito a venda de tais instalações, então elas foram
vendidas por R$ 6.000.000,00, conforme consta da fl. 3.475. O que mostra uma vez mais que se
tratada de ativo imobilizado.
No tocante às despesas de depreciação, também conforme já mencionado,
competia à contribuinte contabilizar corretamente os bens do ativo permanente, conforme a
Fl. 5158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
88
natureza e grau de utilização de cada bem sujeito a depreciação, nos termos da legislação em
vigor.
Diante do exposto, considero integralmente procedente a glosa relativa ao presente
item, no montante de R$ 713.407,16.
4.2.4 WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A – GLOSA DE R$ 6.153.814,25 (ITEM 56 DO
ANEXO 4 DO TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA 4140818 –
ENGENHARIA / CONSTRUÇÃO E OUTROS REGISTROS DE CONTA)
A seguir, a Recorrente se insurgiu contra a glosa de despesas no montante de R$
6.153.814,25, incorridas junto à WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
Em relação a este fornecedor, afirmou não ter havido duplicidade de deduções.
Arguiu que os lançamentos contábeis referentes ao ano-calendário 2012 estão corretos, posto que
foram realizados de acordo com a metodologia contábil "POC", em consonância com o art. 407, I e
II do RIR/99. Apresentou demonstrativos, fls. 2.997 e 2.998, visando demonstrar que, para o ano-
calendário de 2012, os valores contabilizados como despesas são compatíveis com o valor total
das Notas Fiscais emitidas pela WEG.
Contestou que, para fins da fiscalização do Ano de Calendário de 2012, a despesa a
ser deduzida não seria aquela paga, mas sim aquela reconhecida contabilmente mediante notas e
recibos emitidos em face da Contribuinte. Aduziu que a fiscalização não poderia “invadir” as
competências de 2013 e 2014 para verificar os valores pagos nos anos seguintes para, então,
glosar a despesa de 2012.
Trata-se de caso similar àquele acima descrito, referente aos fornecedores
AARDING DO BRASIL CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS E AARDING DO BRASIL FORNECIMENTO DE
PRODUTOS TERMOACÚSTICOS LTDA.
Também aqui, a contribuinte adotou como método contábil o reconhecimento de
despesa tão logo houvesse a emissão dos recibos proforma. Estes, por sua vez, eram substituídos
por notas fiscais emitidas pelos fornecedores.
Mas a metodologia adotada pela Fiscalizada apresentava uma inconformidade:
além de contabilizar os recibos proformas quando do pagamento, como se despesa fosse, ao
promover a substituição de tais recibos pelas notas fiscais correspondentes, em alguns casos, as
notas fiscais eram igualmente contabilizadas (total ou parcialmente) também como despesas,
caracterizando duplicidade de dedução. Às vezes, havia estorno, outras vezes não.
Por esta razão, a autoridade fiscal também aqui realizou uma apuração com base no
fluxo de caixa geral, comparando-se o total de despesas contabilizadas em 2012 (já computados os
estornos/cancelamentos) com o montante de pagamentos realizados em 2012 e anos seguintes,
até que fossem "zeradas" as dívidas com este fornecedor. Assim, apurou-se uma diferença da
ordem de R$ 6.153.814,25.
Fl. 5159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
89
A Recorrente não comprovou a existência, ao final de 2014, de qualquer débito
remanescente com a sua fornecedora, referente aos serviços prestados em 2012. Isso demonstra
a correção do procedimento de apuração adotado pela autoridade fiscal, baseado no fluxo de
caixa total do contrato.
A Recorrente, mais uma vez, afirmou que seus lançamentos contábeis foram
realizados de acordo com a metodologia contábil "POC”. Como já mencionado, a utilização do
método "POC" constitui mera alegação, desprovida de provas. Além disso, a utilização do citado
método não eliminaria a necessidade de correta contabilização das citadas despesas.
Nestes termos, em relação ao presente item, também voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
4.2.5 BENTLY DO BRASIL S/A – GLOSA DE R$ 696.539,14 (ITEM 69 E 166 DO ANEXO 4 DO
TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA 211551018 – GENERAL
ELETRIC)
Na sequência, a Recorrente questionou a glosa de despesas no valor de R$
696.539,14, incorridas junto à BENTLY DO BRASIL LTDA.
Alegou que, assim como no caso da WEG, a autoridade autuante equivocou-se ao
fazer um emparelhamento dos lançamentos de despesas com as respectivas liquidações
financeiras/estornos. Afirmou que, no ano-calendário de 2012, os valores contabilizados como
despesas são idênticos ao montante das Notas Fiscais emitidas pela BENTLY. Também em relação
a este fornecedor, afirmou que os lançamentos contábeis referentes ao ano-calendário 2012 estão
corretos, posto que foram realizados de acordo com a metodologia contábil "POC", em
consonância com o art. 407, I e II do RIR/99.
Como se percebe, trata-se de situação similar à que foi tratada no item
antecedente.
Conforme mencionado, a utilização do método "POC" por parte do contribuinte
constitui mera alegação, desprovida de provas. Além disso, a utilização do citado método não
elimina a necessidade de correta contabilização das citadas despesas.
Por outro lado, o método de auditoria utilizado pela autoridade fiscal se mostra
inteiramente válido, independente do método de apropriação das despesas utilizado pelo
contribuinte.
Afinal, as autoridades fiscais confrontaram as despesas ocorridas em 2012
(descontados os estornos e cancelamentos) com todos os pagamentos efetuados em 2012 e anos-
calendário posteriores, até "zerar" a dívida com a fornecedora, referentes a estas despesas.
Diante do exposto, em relação ao presente item, também voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 5160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
90
4.2.6 IRIZAR BRASIL LTDA. – GLOSA DE R$ 1.484.430,50 (ITEM 118, 126 E 233 DO ANEXO 4
DO TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA 211551018 – GENERAL
ELETRIC)
Na sequência, a Recorrente e defendeu a dedutibilidade de despesas no valor de R$
1.484.430,50, incorridas junto à IRIZAR BRASIL LTDA.
No curso da fiscalização, a autoridade autuante constatou que a natureza das
atividades desempenhadas pelo fornecedor IRIZAR BRASIL LTDA não tinha relação direta com o
objeto do contrato 8360100098 e com as mercadorias constantes das notas fiscais emitidas com
base nos registros dos sistemas informatizados da RFB (sistema CNPJ), o citado fornecedor exercia
como atividade principal a descrita pelo CNAE 2930102 – Fabricação de Carrocerias para Ônibus.
Não havia registro de atividades secundárias.
Além disso, a contribuinte foi questionada sobre o estorno das notas fiscais
emitidas para a IRIZAR e demandada a comprovar o lançamento de um ajuste, em 30/11/2012,
para apropriação de despesa no valor de R$ 362.369,54:
3.15. Itens 118, 126 e 233, do Anexo 4: Justificar porque as únicas notas fiscais
emitidas pela empresa IRIZAR BRASIL LTDA (15757 e 15877, no valor total de R$
1.484.426,50), no ano de 2012, foram estornadas, não obstante o pagamento
total à referida empresa no montante de R$ 1.122.058,96 (adiantamentos).
Justificar o ajuste referente ao item 233 (R$ 362.369,54), que, por ora, representa
antecipação de despesa, uma vez que não houve a contabilização de outras notas
fiscais por serviços prestados em 2012, além das acima citadas.
Comprovar por documentação hábil e idônea a efetividade da prestação dos
serviços descritos no contrato apresentado”.
Ademais, foi constatado o mesmo método contábil que nos casos anteriores:
Observamos aqui o mesmo que nos casos anteriores, ou seja, a Fiscalizada tinha
como método contábil o reconhecimento de despesa em relação ao que na
essência era apenas adiantamento no pagamento de fornecedores, tão logo
houvesse a emissão dos recibos proforma. Estes, por sua vez, eram substituídos
por notas fiscais emitidas pelos fornecedores. Contudo, a metodologia contábil
adotada pela Fiscalizada apresenta uma inconformidade ainda mais relevante:
além de contabilizar os recibos proformas quando do pagamento, como se
despesa fosse, ao promover a substituição de tais recibos pelas notas fiscais
correspondentes, em alguns casos, as notas fiscais eram igualmente
contabilizadas (total ou parcialmente) também como despesas, o que viria
caracterizar duplicidade de dedução. Entretanto, este não constitui o fundamento
da glosa, uma vez que, diferentemente dos casos anteriores, as notas fiscais de
venda de mercadorias 15757 e 15877, acima descritas, foram estornadas em
30/09/2012.
Assim ficou configurada a situação em exame:
Fl. 5161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
91

Como vemos, nas tabelas supra, as notas fiscais 15757 e 15877 não foram pagas,
embora contabilizadas como despesas, e foram substituídas pelos recibos
proformas indicados nas tabelas, sendo tais recibos, estes sim, pagos. Não há
configuração da duplicidade de dedução porque, reforçamos, as notas fiscais
foram estornadas. Porém tal situação gerou uma incongruência, porquanto os
pagamentos efetuados ao fornecedor ficaram descobertos de documentos fiscais
de suporte.
Em resposta a esta intimação, a ora Recorrente afirmou que atualmente o CNPJ do
citado fornecedor possui diversas atividades secundárias, que abrangem o fornecimento de
baterias, retificadores e inversores elétricos.
A Recorrente também apresentou o contrato celebrado com a IRIZAR (fls.
4.083/4.120), cartão do CNPJ demonstrando a compatibilidade do seu objeto social secundário (fl.
4.123) com o escopo contratado, tendo, ainda, sido verificados todos os comprovantes de
pagamento pela fiscalização e juntadas as notas fiscais no 15.757 e 15.877, nos temos do contrato
(fls. 4.125/4.135)
No entanto, seja na época da fiscalização, seja na etapa de impugnação do
lançamento, ou de Recurso, não foi apresentado nenhum esclarecimento acerca do estorno das
citadas Notas Fiscais e nem apresentou argumentos ou elementos de prova adicionais a respeito
do ajuste no valor de R$ 362.369,54, tal qual solicitado pela autoridade fazendária.
Assim sendo, diante de tais inconsistências não esclarecidas, concluo que a
presente glosa também merece ser mantida.
Fl. 5162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
92
4.2.7 EBESA EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS – GLOSA NO VALOR DE R$
428.877,95 (ITEM 128 DO ANEXO 4 DO TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19
- CONTA 21152177)
A seguir, a Recorrente questionou a glosa de despesas no valor de R$ 428.877,95,
incorridas junto à EBESA EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS. Alegou que os valores
referentes às NFs 450 e 451 (estas parcialmente) e referentes às NFs 472, 478 e 479 não foram
liquidados, pois houve a rescisão do contrato com a EBESA.
Esclareceu que a EBESA ajuizou ações judiciais de cobrança em face da Recorrente.
Esclareceu, outrossim, que realizou a baixa dos valores em aberto no ano-calendário de 2015, em
razão do êxito alcançado nas ações judiciais. Ao final, defendeu a dedutibilidade desses valores,
sob o argumento de que as referidas despesas eram efetivadas no ano-calendário fiscalizado
(2012).
A alegação da Recorrente é contraditória. Ele confessa que não era devedora de
parte dos valores referentes às NFs 450 e 451 e da integralidade dos valores referentes às NFs
472, 478 e 479. Afirmou que obteve decisão judicial definitiva, que a desobrigou de pagar tais
valores.
A Recorrente não apresentou quaisquer esclarecimentos, acerca dos motivos pelo
quais ela foi desobrigada de pagar os aludidos valores. É de presumir que os produtos em questão
não foram efetivamente fornecidos pela empresa contratada.
Ora, se confessadamente não houve nenhum dispêndio relativo a estas Notas
Fiscais, afigura-se no mínimo contraditória a pretensão da contribuinte de deduzir os valores
correspondentes na apuração do lucro real referente ao ano-calendário de 2012.
Assim sendo, também em relação ao presente item, considero que não merece
prosperar o Recurso apresentado.
4.2.8 CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – GLOSA NO VALOR DE R$ 776.399,90
(ITENS 148, 149, 155, 157, 192 E OUTROS DO ANEXO 4 DO TERMO No 02/2015 –
ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA 4140818 – ENGENHARIA / CONSTRUÇÃO)
A Recorrente também se insurgiu contra a glosa de despesas no valor de R$
776.399,90, incorridas junto à CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Com base no Termo de Verificação Fiscal, fls. 55-57, verifica-se que a contribuinte
firmou com este fornecedor o contrato 8360100151, tendo por objeto o fornecimento de
tubulações em aço, com preço total de R$ 5.209.653,85 e com execução prevista até 05/09/2012.
Em resposta ao Termo 02, o contribuinte apresentou o referido contrato, algumas
notas fiscais emitidas pelo fornecedor, e dois comprovantes de pagamento (um de 26/09/12, no
valor de R$ 355.550,58 vinculado ao item 135, e o outro de 22/03/13, no valor de R$ 2.488.519,07
referente a diversos outros itens mas sem registro de vinculação, tanto no documento quanto na
Fl. 5163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
93
contabilidade). Além disso, verificaram-se outras divergências no fluxo geral de pagamentos em
relação aos demais registros contábeis.
Por meio do Termo 17, a contribuinte foi intimada a comprovar com documentação
hábil e idônea os seguintes lançamentos, efetuados em 2014, a título de estorno, desconto ou
devoluções, bem como o pagamento de R$ 770.937,23, também efetuado em 2014.
Em respostas a este Termo, a contribuinte apresentou justificativas genéricas a
respeito destes lançamentos, os quais mereceram as seguintes considerações por parte da
autoridade autuante, fls. 56-57:
O caso do primeiro lançamento, no valor de R$ 100.044,50, refere-se ao
cancelamento 103279 que fora contabilizada como despesa em 09/11/2012, só
teria sido objeto de cancelamento em 2014. Verificamos que o cancelamento
desta NF 103279 ocorreu, de fato, em ambiente do Portal Nota Eletrônica, no
mesmo dia da emissão, conforme faz prova o extrato aditado aos autos. Contudo,
a contabilização só ocorreu em março de 2014, a destempo, sem justificativa
plausível.
O segundo, no valor de R$ 365.460,80, referente a desconto por conta de
recebimento de mercadorias avariadas. A Fiscalizada não definiu que mercadorias
chegaram avariadas, qual(is) a(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), tampouco
comprovou a situação alegada com qualquer documentação, nem justificou
porque somente dois anos após a entrega dos bens, houve a definição do
desconto. Caracteriza-se novamente a contabilização extemporânea.
O terceiro lançamento, no valor de R$ 310.894,60, refere-se ao alegado desconto
obtido na nota fiscal 9884 (como consta da ECD e da justificativa entregue).
Ocorre que em todo o Razão Contábil da conta 21152106 - CARBINOX IND. E
COM. LTDA (anexo aos autos) não se identifica qualquer NF com tal numeração. O
que temos são quatro notas fiscais com início de numeração idêntica (NF’s
98842/98844/98845 e 98846, todas emitidas em 18/09/2012 e todas sem
pagamento a elas vinculado). Novamente, estamos diante da situação para a qual
a Fiscalizada não comprovou tais descontos, para que notas efetivamente
ocorreram, nem sequer, o mais relevante, justificou porque somente dois anos
após a entrega dos bens, houve a definição do alegado desconto, ficando
caracterizada novamente a contabilização extemporânea.
Ao deixar de comprovar, através de documentação hábil e idônea, os três
lançamentos em comento, aliado ao fato de que mesmo que comprovação
houvesse, ficaria caracterizada a contabilização extemporânea dos referidos
lançamentos, para o ano de 2014 em que apurado prejuízo fiscal, apurando-se
uma diferença de imposto, nos termos do art. 273, II, do RIR/99. O tratamento
fiscal aplicável, portanto, é de glosa por excesso de dedução em 2012, conforme
dicção do Acórdão CSRF no 01-05.081, publicado em 17/10/2004 e cuja ementa
dispõe:
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
94
IRPJ – POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO – Constatada inexistência de pagamento
do imposto, em virtude de prejuízo fiscal, nos períodos-base subseqüentes ao da
redução indevida do lucro líquido, o lançamento deverá ser efetuado para exigir
todo o imposto apurado no período-base da infração com os respectivos encargos
legais.
Cumpre perfazer, pois, a glosa dos valores que compõem os lançamentos. Assim,
o montante da glosa corresponde à soma dos três lançamentos examinados, no
valor total de R$ 776.399,90.

Em sede de Recurso, a contribuinte afirmou que a fiscalização buscou
descontos financeiros ou descontos em razão de avarias, ocorridos em anos-calendário
posteriores àquele objeto da fiscalização. Considerando o regime de competência, todas as
despesas em questão eram dedutíveis em 2012, pois a Recorrente não poderia prever que, em
anos posteriores, obteria descontos junto ao fornecedor. Não assiste razão à recorrente.
Conforme transcrito acima, a glosa de despesas referentes a este fornecedor refere-
se a três lançamentos contábeis, nos valores de R$ 100.044,50, R$ 365.460,80 e R$ 310.894,60.
Com relação ao primeiro lançamento, no valor de R$ 100.044,50 os elementos
constantes dos autos demonstram que a Nota Fiscal em apreço foi cancelada no mesmo dia de sua
emissão. Este cancelamento, contudo, somente foi contabilizado em 2014 (ano em que a
contribuinte apurou prejuízo). Obviamente não se trata de desconto financeiro ou desconto em
razão de avarias ocorridos em anos posteriores, conforme alegou a Recorrente. Trata-se, repito,
de Nota Fiscal cancelada no mesmo dia de sua emissão.
Consequentemente, não se trata de despesa passível de dedução no ano-calendário
de 2012.
Com relação ao segundo lançamento, no valor de R$ 365.460,80, apesar de
intimada, a contribuinte se absteve de informar quais mercadorias supostamente chegaram
avariadas e a quais notas fiscais se referiam tais mercadorias. Também não apresentou
justificativa plausível para a contabilização extemporânea deste alegado desconto. Assim sendo,
entendo que foi correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
Por fim, quanto ao terceiro lançamento, no valor de R$ 310.894,60, trata-se de
notas fiscais com numeração praticamente sequencial (NF’s 98842/98844/98845 e 98846,
emitidas em 18/09/2012 e todas elas sem nenhum pagamento vinculado). O alegado desconto
somente foi contabilizado em 2014, ano em que, repito, a contribuinte apurou prejuízo fiscal, o
que afasta a hipótese de mera postergação de pagamento de imposto. Diante destes fatos,
também reputo correta a glosa por excesso de dedução em 2012.
Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
95
4.2.9 SETEC SOLUÇÕES ENERGÉTICAS DE TRANSMISSÃO E CONTROLE LTDA. – GLOSA NO
VALOR DE R$ 370.604,15 (ITEM 179 DO ANEXO 4 DO TERMO No 02/2015 – ITEM
3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA 4140818 – ENGENHARIA / CONSTRUÇÃO E OUTROS
REGISTROS DE CONTA)
A Recorrente defendeu a dedutibilidade de despesas no montante de R$
370.604,85, relacionadas a operações com a empresa Setec Soluções Energéticas de Transmissão
e Controle Ltda.
No caso em análise, a glosa fiscal restringiu-se exatamente a esse valor — R$
370.604,85 — correspondente a um estorno contábil registrado posteriormente a um lançamento
de mesmo valor.
Em sua peça recursal, a própria contribuinte reconhece que o valor efetivamente
pago (R$ 1.307.693,57) diz respeito às Notas Fiscais Proforma no 02/2012 e no 03/2012, que não
foram objeto de glosa. Sustenta, no entanto, que a quantia glosada — R$ 370.604,85 —
corresponderia à Nota Proforma no 01/2012. Admitiu, expressamente, que não houve emissão de
Nota Fiscal vinculada a essa última proforma, ainda assim pleiteando a dedutibilidade do valor
lançado.
Tal alegação não merece acolhida.
A própria Recorrente reconheceu que não foi emitida Nota Fiscal correspondente à
Nota Proforma no 01/2012, tampouco apresentou justificativa para o estorno do lançamento
contábil anteriormente realizado. A ausência de documentação fiscal hábil e idônea impede o
reconhecimento da despesa como dedutível para fins de apuração do lucro real, nos termos da
legislação do imposto de renda.
Dessa forma, entendo que, quanto ao presente item, deve ser mantida a glosa do
valor de R$ 370.604,85.
4.2.10 SPIG TORRES DE RESFRIAMENTO LTDA. – GLOSA NO VALOR DE R$ 474.530,89 (ITEM
186 E 190 DO ANEXO 4 DO TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.2 DO TVF 19 - CONTA
4140818 – ENGENHARIA / CONSTRUÇÃO E OUTROS REGISTROS DE CONTA)
Por fim, no encerramento deste item, a Recorrente manifestou inconformismo
quanto à glosa de despesas no valor de R$ 474.530,99, referentes a lançamentos contábeis
associados à empresa SPIG Torres de Resfriamento Ltda., conforme itens 186 a 190 do quadro
anteriormente apresentado.
Alega a Recorrente que todos os lançamentos contábeis vinculados a esse
fornecedor foram realizados de acordo com a metodologia "POC", em consonância com o disposto
no art. 407, incisos I e II, do RIR/99. Sustenta que, à época da escrituração, não era possível prever
que, em exercícios subsequentes, parte dessas despesas seria objeto de acordo celebrado anos
depois, tendo resultado em pagamento parcial, ocorrido apenas em 17/05/2017. Argumenta que,
à luz do regime de competência, todas as despesas registradas em 2012 eram legítimas,
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
96
efetivamente incorridas e compatíveis com o valor total das Notas Fiscais emitidas naquele
exercício.
Todavia, razão não assiste à Recorrente.
A própria peça impugnatória esclarece que, em 2016, o contrato firmado com a
SPIG Torres de Resfriamento foi rescindido. Não obstante, a contribuinte deixou de apresentar
justificativa quanto à dispensa de pagamento de parte significativa do montante contratado,
correspondente a R$ 474.530,99, já descontado o valor de R$ 100.000,00 efetivamente quitado
em 17/05/2017.
Diante da ausência de explicações ou comprovações documentais quanto à entrega
dos bens ou à efetiva prestação dos serviços correspondentes, presume-se, legitimamente, que
parcela das obrigações pactuadas não foi cumprida pela fornecedora, tornando indevida a
dedução integral das despesas em 2012.
Esse contexto, na realidade, apenas reforça a correção do procedimento fiscal, que
identificou a dedução indevida no montante de R$ 474.530,99 — valor este que não pode ser
considerado como custo efetivamente incorrido, nos termos da legislação aplicável.
Dessa forma, também em relação ao presente item, voto pelo não provimento do
Recurso Voluntário.
4.3 DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE E NECESSIDADE DAS DESPESAS COM ALUGUEL E
HOSPEDAGEM
A planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram inconsistências que
redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 5 do Termo no 02/2015, que se estenderam a
toda a conta 4140102 – ALUGUEL, bem como da conta 4140604 - DESPESA COM HOSPEDAGEM,
no que diz respeito ao fornecedor F SOUSA & CIA LTDA – ME, CNPJ no 07.749.245/0002-46, uma
vez que ficou evidenciado que a infração relativa a ambas têm a mesma natureza, a qual se
repercute a todas as operações com o referido fornecedor. Em seguida às planilhas, referenciamos
os aspectos de fato e de direito que justificaram as glosas imputadas ao contribuinte.

Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
97

Analisaremos as rubricas de aluguel a seguir.
4.3.1 F. SOUSA & CIA LTDA. ME – GLOSA NO VALOR DE R$ 1.955.019,85 (ANEXO 5 DO
TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.3 DO TVF 19 - CONTA 4140604 – DESPESAS COM
HOSPEDAGEM)
O valor integral da glosa em questão refere-se a despesas supostamente incorridas
junto ao hotel Fiori Palace, pertencente à empresa F. Sousa e Cia. Ltda., localizado no município de
Capinzal do Norte/MA. Em resposta ao Termo no 02, a contribuinte afirmou que não havia
contrato formalizado com o referido estabelecimento. Contudo, a primeira Nota Fiscal
apresentada (NF no 0399, emitida em 01/04/2012, no valor de R$ 712.800,00) fazia menção
expressa à existência de contrato. Consta na descrição da nota que o montante lançado
correspondia a 30% do valor de um contrato de locação de 55 apartamentos do hotel, o que
permite estimar um valor contratual total de R$ 2.376.000,00.
A ausência de apresentação do instrumento contratual e a omissão de
esclarecimentos complementares impossibilitaram a verificação de elementos essenciais, tais
como: prazo de vigência da contratação, extensão dos serviços incluídos (para além da mera
hospedagem), identificação das pessoas autorizadas a usufruir dos serviços e condições de
pagamento pactuadas.
Diante disso, a autoridade fiscal, por meio do Termo no 17, intimou a contribuinte a
comprovar: (i) a necessidade das despesas para manutenção da fonte produtora e a consecução
do objeto social; (ii) a identidade dos supostos hóspedes; (iii) o vínculo (trabalhista, societário ou
contratual) dessas pessoas com a empresa auditada; e (iv) a apresentação das Notas Fiscais e dos
respectivos comprovantes de pagamento.
Em resposta, a contribuinte limitou-se a afirmar que a contratação de hospedagem
seria compatível com a natureza do empreendimento — obras de grande porte no setor da
construção civil. Apresentou uma relação contendo 40 nomes de pessoas que teriam utilizado os
serviços de hospedagem, sem, contudo, indicar o período individual de permanência de cada uma.
Dentre os listados, apenas 8 possuíam vínculo empregatício com a empresa; os demais 32 foram
identificados como prestadores de serviço autônomos.
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
98
Em razão da persistência de inconsistências, foi expedido o Termo no 18,
reiterando-se a exigência de documentação comprobatória contemporânea à ocorrência dos fatos
geradores — como mapas de medição de serviços ou registros equivalentes — e de cópias dos
contratos que eventualmente impusessem à empresa a obrigação de fornecer hospedagem a
terceiros não vinculados por relação de emprego.
A contribuinte não atendeu aos pontos solicitados no Termo no 18, o que levou a
autoridade autuante a concluir pela inexistência de comprovação da efetiva prestação dos
serviços.
Adicionalmente, apurou-se que a empresa contratada, F. Sousa e Cia. Ltda., optante
pelo Simples Nacional, declarou possuir apenas um hotel na cidade de Dom Pedro/MA,
considerado seu estabelecimento matriz. O hotel de Capinzal do Norte, objeto da glosa, é sua
única filial (aberta em julho de 2011). Consulta ao PGDAS referente ao ano de 2012 demonstrou
que todas as receitas declaradas (R$ 701.496,72) foram atribuídas exclusivamente ao
estabelecimento matriz, não havendo qualquer menção à filial situada em Capinzal do Norte —
local onde teriam sido prestados os serviços de hospedagem que ensejaram a presente glosa, cujo
valor atingiu R$ 1.955.019,85.
Além disso, consultas a plataformas especializadas em hotelaria identificam
unicamente o estabelecimento localizado em Dom Pedro/MA, sem qualquer menção à existência
de hotel operando em Capinzal do Norte.
Na impugnação apresentada, a contribuinte limitou-se a repetir alegações genéricas
quanto à dedutibilidade das despesas de hospedagem, acompanhadas de uma lista contendo
indicações imprecisas de períodos de permanência dos supostos hóspedes. Referida lista baseia-se
em e-mail redigido em espanhol e enviado pela empresa Duro Felguera, da Espanha, em
12/01/2018 — documento este não contemporâneo aos fatos geradores e, portanto, inidôneo
como meio de prova. Ademais, os hóspedes foram identificados apenas por sobrenomes (como
Padilla, Carmuega, Uceta, Suarez etc.), o que sugere tratar-se de estrangeiros contratados pela
empresa espanhola.
Diante desse cenário, conclui-se que a contribuinte não logrou êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e contemporânea, a efetiva prestação dos serviços de hospedagem
que deram origem às despesas glosadas.
Tal comprovação mostrava-se especialmente relevante diante da desproporção
evidente entre o valor total das Notas Fiscais emitidas (R$ 1.955.019,85) e as receitas declaradas
pela empresa fornecedora (R$ 701.496,72), bem como diante da ausência de comprovação
documental do funcionamento da filial localizada em Capinzal do Norte.
Assim sendo, no tocante às despesas com hospedagem, voto pelo não provimento
do Recurso Voluntário.
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
99
4.4 DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE E NECESSIDADE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
A primeira planilha abaixo aponta os valores para os quais subsistiram
inconsistências que redundaram nas glosas levadas a efeito no Anexo 6 do Termo no 02/2015, que
se estenderam a toda a conta 4140925 – LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, no que diz respeito ao
fornecedor R L CAMARGO CONSTRUCOES LTDA – ME (nome fantasia MIX LOCACOES E SERVICOS),
CNPJ no 02.366.270/0001-46. A segunda indica os valores a serem glosados em relação à mesma
conta 4140925 – LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, além das contas 4140911 - MANUTENCAO
PREDIAL; 4140925 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS; 4140818 - ENGENHARIA/CONSTRUCAO;
4140107 – LIMPEZA, no que diz respeito ao fornecedor JR ALMEIDA & CIA LTDA, uma vez que ficou
evidenciado que a infração relativa a elas têm a mesma natureza, a qual se repercute a todas as
operações com os referidos fornecedores. Em seguida às planilhas, onde se encontram
referenciados os aspectos de fato e de direito que justificaram as glosas imputadas ao
contribuinte.

Fl. 5170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
100

A seguir analisaremos as rubricas de locação.
4.4.1 R L CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA. ME – GLOSA NO VALOR DE R$ 4.404.541,77
(ANEXO 6 DO TERMO No 02/2015 – ITEM 3.3.3.4 DO TVF 19 - CONTA 4140604 –
DESPESAS COM HOSPEDAGEM)
Compulsando os autos, constata-se que o presente item se refere à glosa de
despesas no montante de R$ 4.797.894,45, relativas a operações supostamente mantidas com o
fornecedor indicado, envolvendo a locação de retroescavadeiras, escavadeiras, caminhão-pipa,
geradores elétricos, caminhões, entre outros. As despesas em questão estavam lastreadas em três
documentos contratuais, cujos valores apresentavam significativa discrepância entre si — sendo o
maior no valor de R$ 3.050.159,00 e o menor no montante de R$ 119.500,00.
Em resposta ao Termo no 02, a contribuinte apresentou os três contratos
mencionados. Contudo, as Notas Fiscais associadas às respectivas contratações apresentavam
apenas uma descrição genérica — “locação de máquinas e equipamentos” — sem individualizar
ou qualificar os bens efetivamente locados.
Diante da ausência de elementos comprobatórios mínimos sobre a efetiva
prestação dos serviços, a contribuinte foi intimada, por meio do Termo no 17, a apresentar
documentação hábil e idônea, tal como os mapas mensais de medição e demais elementos que
permitissem aferir a natureza e a extensão dos serviços efetivamente realizados. A resposta
encaminhada veio em mídia gravável (DVD-R), mas a pasta relativa a tais documentos encontrava-
se vazia, diferentemente das demais pastas encaminhadas para outros itens.
Por conseguinte, a Fiscalizada foi reintimada, por meio do Termo no 18, a
regularizar a pendência. Ainda assim, a nova resposta também consistiu em mídia digital com
pasta correspondente igualmente vazia, reiterando a ausência de documentação comprobatória.
Importa ressaltar que os contratos de números 8360100036, 8360100233 e
8360100265 previam expressamente, em suas cláusulas 11.8, 11.1 e 8.1, respectivamente, a
obrigatoriedade de medição mensal dos serviços prestados, como condição para a remuneração
contratual. Apesar disso, mesmo intimada e reintimada, a contribuinte não apresentou os mapas
exigidos, essenciais para a aferição da efetiva execução contratual.
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
101
Adicionalmente, apurou-se que a prestadora dos serviços, optante pelo regime do
lucro presumido, declarou em sua DIPJ do ano-calendário de 2012 não ter auferido qualquer
receita no período, apresentando declaração completamente zerada.
Em sua peça impugnatória, a contribuinte argumentou que tal omissão da
fornecedora perante o Fisco não seria suficiente, por si só, para justificar a glosa das despesas.
Sustentou, ainda, que a apresentação das Notas Fiscais e dos comprovantes de pagamento seria
suficiente para comprovar a efetividade dos serviços, tornando desnecessária a juntada dos mapas
de medição, mesmo com previsão contratual expressa nesse sentido.
Contudo, a análise do conjunto probatório corrobora a correção do procedimento
adotado pela autoridade autuante.
É certo que a omissão declaratória da fornecedora, isoladamente, não constitui
fundamento suficiente para a glosa das despesas incorridas. No entanto, diante da natureza
genérica das Notas Fiscais e da ausência de documentação complementar mínima exigida
contratualmente — especialmente os mapas de medição —, torna-se legítima a exigência de
maior rigor na comprovação da efetiva prestação dos serviços.
A contribuinte juntou aos autos um conjunto documental inconsistente: a maioria
dos documentos não possui data de emissão, não faz menção aos contratos firmados com o
fornecedor, não identifica o tomador dos serviços (a própria contribuinte), tampouco indica o
valor dos serviços supostamente realizados. Em suma, são documentos que carecem de
elementos essenciais de vinculação ao fato gerador alegado.
É inadmissível, no contexto de contratos de valores expressivos e de obrigações
contratuais claras, que uma empresa de grande porte, atuante no setor de construção civil
pesada, desconsidere cláusulas essenciais de controle e aferição de serviços prestados. Não se
mostra crível que uma empresa desse perfil realize pagamentos sem a devida comprovação
técnica formal da prestação dos serviços, especialmente quando esta está expressamente prevista
nos instrumentos contratuais celebrados.
Diante de todo o exposto, entendo que, também quanto ao presente item, o
Recurso Voluntário interposto pela contribuinte deve ser julgado improcedente.
4.4.2 JR ALMEIDA E CIA LTDA. – GLOSA NO VALOR DE R$ 2.563.949,55 (ANEXO 6 DO
TERMO No 02/2015 – ANEXO 6 DO TVF 19 - CONTA 4140604 – LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS)
Da análise dos autos, verifica-se que a contribuinte, ora Recorrente, celebrou com o
fornecedor J R Almeida e Cia Ltda diversos contratos de locação de equipamentos, cumulados com
prestação de serviços, notadamente de manutenção predial, limpeza, entre outros.
Todos os contratos juntados aos autos continham cláusula expressa exigindo a
apresentação de mapas mensais de medição dos serviços prestados, nos moldes do que também
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
102
se observou no caso da empresa R L Camargo Construções Ltda. ME, já analisado em item
precedente.
No entanto, em relação a este fornecedor específico, foram identificadas diversas
irregularidades, tais como: ausência de Notas Fiscais relativas a determinadas locações ou
prestações de serviços; cancelamento de documentos fiscais sem o correspondente estorno
contábil, entre outras inconsistências.
Diante disso, por meio dos Termos 2, 13 e 17, a Fiscalizada foi formalmente
intimada a comprovar a efetiva execução dos serviços contratados. Em resposta, apresentou
mapas mensais parciais de medição correspondentes a apenas dois contratos, os quais
justificariam despesas no montante de R$ 54.421,64.
Considerando a insuficiência dessa documentação, a contribuinte foi novamente
intimada, por meio do Termo 18, a apresentar todos os mapas de medição dos serviços referentes
ao exercício de 2012. Essa nova intimação, contudo, não foi atendida.
Diante da ausência de comprovação adequada, a autoridade fiscal procedeu à glosa
integral dos lançamentos referentes a esse fornecedor, com exceção do montante efetivamente
demonstrado. Assim, a glosa apurada correspondeu a R$ 2.618.371,19, deduzidos os R$ 54.421,64
justificados, totalizando R$ 2.563.949,55.
Em sede recursal, a contribuinte limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre
a necessidade da locação de determinados equipamentos, como banheiros químicos e afins.
Além disso, às fls. 4.687 a 4.722 dos autos, foram anexados documentos de difícil
leitura e sem qualquer correlação clara com os contratos celebrados com o fornecedor em
questão. Ademais, os referidos documentos sequer fazem referência à J R Almeida e Cia Ltda, mas
sim à pessoa jurídica Bital Engenharia e Instalações Sanitárias, o que fragiliza ainda mais a
argumentação apresentada.
Diante de todo o exposto, entendo que o Recurso Voluntário, também quanto a
este item, não merece provimento.
4.4.3 GLOSA DE BENS ADQUIRIDOS PARA INSTALAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS (ANEXO 8
AO TERMO 02/2015 – CONTA 4140901 – BENS NÃO IMOBILIZADOS)
Na avaliação inicial da autoridade autuante, os bens objeto da glosa eram de
natureza permanente, não estavam agregados à construção da usina termelétrica e tampouco
faziam parte do escopo contratual celebrado entre a Fiscalizada e a UTE PARNAÍBA GERAÇÃO DE
ENERGIA S/A. Consta que, entre os itens descritos nas Notas Fiscais, havia televisores, lavadoras,
mobiliário, refrigeradores, coberturas externas e até um caminhão. Por se tratarem de bens
permanentes, deveriam ter sido registrados no ativo imobilizado, e não apropriados diretamente
como despesas operacionais.
Fl. 5173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
103
Instada a justificar a não inclusão desses bens no ativo imobilizado (Termo 17), a
contribuinte limitou-se a afirmar que os bens foram utilizados em áreas de refeitório, lazer e
descanso, as quais, segundo ela, não estavam inicialmente previstas. Contudo, não apresentou
qualquer informação acerca da data de início de utilização desses equipamentos, tampouco
indicou se houve sua posterior retirada da planta industrial.
Posteriormente, por meio do Termo 18, a contribuinte foi novamente intimada a
prestar esclarecimentos, desta vez sendo requisitada a apresentar os controles contábeis, fiscais e
patrimoniais eventualmente adotados. Alegou, então, que os referidos bens teriam sido alienados
para a empresa ENEVA, a partir de 01/01/2013.
A autoridade fiscal concluiu que a contabilização realizada implicou alteração
indevida na base de cálculo do imposto, em afronta aos preceitos da legislação societária (art. 179,
IV, da Lei no 6.404/76 e CPC 27) e da legislação tributária (art. 301, c/c arts. 247, §1o, e 251 do
RIR/99, e supletivamente o art. 247, §2o, c/c art. 273 do mesmo regulamento).
Se, por um lado, havia clareza quanto à aquisição dos bens, por outro subsistia
incerteza quanto à sua destinação final, uma vez que os documentos apresentados pela
contribuinte não permitiam identificar, de forma precisa, quais itens foram efetivamente
transferidos à ENEVA. Em outras palavras, não se comprovou que os bens adquiridos
correspondem, integralmente, aos que teriam sido posteriormente alienados àquela empresa.
Adicionalmente, a suposta transferência dos bens à ENEVA teria ocorrido em
01/01/2013, mas a receita correspondente apenas foi reconhecida contabilmente no exercício de
2014. Dessa forma, observa-se que o custo de aquisição foi indevidamente antecipado para o
exercício de 2012, ocasionando diferença de imposto a recolher, o que enseja a respectiva glosa,
especialmente porque, em 2014, a Fiscalizada apurou prejuízo fiscal no montante de R$ -
8.590.483,60, afastando, assim, a hipótese de mero diferimento tributário.
Sobre o ponto, destacou com acerto a autoridade autuante, à fl. 73:
“Destarte, como o conjunto probatório em análise aponta que a transferência dos
bens ocorreu a partir de 2014, ano que houve prejuízo apurado, concluímos, daí,
que o efeito tributário de glosa seria rigorosamente o mesmo, se considerarmos
ou não os bens adquiridos como sendo os mesmos que alienados.
A Fiscalizada não podia fazer um exercício de presciência incomum de que
venderia os bens e contabilizar as aquisições como despesa incorrida. O
procedimento correto seria lançar os bens no ativo imobilizado e, posteriormente,
contabilizar a venda emitindo notas fiscais para cada item alienado.
Diante do exposto, cumpre perfazer a glosa dos bens que não foram ativados no
imobilizado, conforme se visualiza na tabela supra, referente a este tópico: Glosa
= R$ 781.868,00.
Na peça recursal, a contribuinte sustentou que a posterior transferência do canteiro
de obras à UTE PARNAÍBA corroboraria a correção do procedimento contábil adotado para os
Fl. 5174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.795 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730276/2017-01
104
dispêndios com os fornecedores mencionados. Alegou, ainda, que, caso admitida a classificação
dos bens como ativo imobilizado, seria necessário reconhecer sua depreciação e baixa em razão
da transferência mencionada.
Tal argumentação, contudo, não prospera.
Primeiro, porque inexiste nos autos prova inequívoca de que os bens adquiridos
foram exatamente os mesmos que teriam sido transferidos à ENEVA. Segundo, porque, em
relação à alegada depreciação, competia à contribuinte efetuar a devida contabilização dos bens
no ativo imobilizado, em conformidade com sua natureza e grau de utilização, conforme exige a
legislação vigente. Não tendo procedido dessa forma, não pode agora pretender que a autoridade
fiscal o faça em seu lugar.
Diante do exposto, também quanto a este item, entendo que o Recurso Voluntário
não merece provimento.
5
DISPOSITIVO
Por tudo o quanto exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para afastar a glosa e reestabelecer a dedução dos seguintes valores: R$ 1.273,46, R$ 20.000,00,
R$ 54.000,00, R$ 10.397,99 e R$ 29.606,49, os quais somados totalizam o montante de R$
115,277,94.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 5175
DF CARF MF
Original